Tribunal: CARF
Processo: 10872.720118/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720118/2018-80
ACÓRDÃO
1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
RIO RECIBRAS COMERCIO DE METAIS RECICLAVEIS LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
RELAÇÃO
JURÍDICA.
CONTRIBUINTE.
RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA. CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE.
Conforme art. 121 do CTN, o sujeito passivo da obrigação principal pode
ser contribuinte, no caso de haver relação pessoal e direta com a situação
que constitua o fato gerador; ou responsável, no caso de a obrigação
decorrer de lei expressa.
A relação jurídica de responsabilidade tributária, embora pressuponha o
inadimplemento do tributo pelo contribuinte, decorre de norma especifica
e tem pressuposto de fato próprio, tais quais, as hipóteses previstas nos
art. 135, III, e 124 do CTN. O responsável tributário não participa da relação
contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributaria,
inconfundível com aquela.
A ciência do responsável tributário dentro do prazo decadencial não tem o
poder de constituir o crédito tributário e, assim, interromper a decadência,
haja vista tratar-se de relação jurídica que tem pressuposto diverso da
ocorrência do fato gerador.
A constituição do crédito tributário dentro do prazo decadencial, com
ciência do contribuinte, configura, portanto, condição para imputação de
responsabilidade tributária de terceiro em decorrência da prática de
conduta prevista no art. 135, III ou 124, I, do CTN.

Fl. 23623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício, nos termos do voto do vencedor. Vencido o Conselheiro Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga (Relator). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigenio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra a Decisão da 1a Turma da DRJ/BEL
(Acórdão 01-37.110, e-fls. 23407 e ss.) que julgou procedente a impugnação apresentada pela
autuada, exonerando os créditos tributários constituídos.
A única alegação acolhida pela Delegacia de Julgamento foi a decadência. Destarte, é esse o único item
devolvido no recurso de ofício para conhecimento desse Colegiado.
Vencido o Julgador Eduardo Bruno da Costa Vaughan, que entende que não houve a decadência em
razão da constituição do crédito tributário perante alguns responsáveis tributários solidários
relacionados no feito.
Síntese dos Fatos (cf. exposição da PGFN – e-fl. 23609 e ss.)
Cuida-se, na origem, de auto de infração lavrado para cobrança de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF, incidente sobre pagamentos sem causa, art. 61, caput, da Lei n.
8.981/95. O lançamento se refere ao ano-calendário de 2013, totalizando R$
119.894.549,97 (considerados principal, multa e juros, calculados até 12/2018).
No curso da Ação Fiscal, a Autoridade Tributária identificou a formalização de negócios
jurídicos que não restaram comprovados pelas partes contratantes. Embora a Rio Recibrás
tenha efetuado transferências bancárias em favor das empresas Reciclyn e PPX, não
lograram êxito quaisquer destas três sociedades em comprovar a efetividade dos negócios
celebrados, seja relacionando as transferências bancárias às operações descritas em notas
fiscais, seja comprovando o transporte de mercadorias até a Rua Atílio Parim 87, domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo.
Fl. 23624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
3
Ao fim das extensas diligências, a Fiscalização concluiu existir estrutura ilícita que se
utilizava da interposição de pessoas jurídicas e emissão de notas fiscais inidôneas para
fraudar a Fazenda Nacional (e-fls. 23427), o que fundamentou a qualificação da multa de
ofício e a inclusão no polo passivo das demais pessoas jurídicas envolvidas na estrutura
identificada, com fundamento no art. 124, I, do CTN. De notar que parte das pessoas
jurídicas compunham o mesmo grupo societário, motivo pelo qual a inclusão no polo
passivo também se baseou no pertencimento ao Grupo Econômico. Por fim, foram
incluídas pessoas físicas, tanto com fundamento no art. 124, I, CTN, como também com
fundamento no art. 135, III, CTN.
Da mesma ação fiscal, resultou a lavratura de Auto de Infração pertinente à multa prevista
no art. 572, II, do Decreto n. 7.212/2010, controlado no Processo Administrativo n.
10872.720119/2018-24.
O sujeito passivo principal e alguns dos responsáveis apresentaram impugnações. A
Delegacia Regional de Julgamento em Belém (DRJ/BEL) deu provimento às impugnações
para extinguir o crédito tributário por reconhecer transcorrido prazo decadencial. O
julgado recebeu a ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento e não suspende a exigibilidade do crédito tributário, salvo se suscitada a tempestividade
como preliminar.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros, vez que
não integrantes da legislação tributária a que se referem os arts. 96 e 100 do CTN.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as
causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual,
nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. AUTUANTE.
Consoante art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972, o auto de infração será lavrado por servidor
competente, no local da verificação da falta, e conterá, obrigatoriamente, entre outros, a assinatura do
autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA. IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se sujeitando ao
contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de lavrado o auto de infração e instalado o
litígio administrativo é que se pode falar em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da
ampla defesa. Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado entre o fisco e o
contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla oportunidade para apresentação
documentos e razões de fato e de direito.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos lançamentos por homologação, havendo pagamento antecipado do imposto, ou da contribuição, e
ausentes o dolo, fraude ou simulação, realiza-se a contagem do prazo decadencial pelo disposto no §4o
do art. 150 do CTN. De outra forma, aplica-se a regra ordinária da decadência estampada no art. 173,
inciso I, do CTN.
DECADÊNCIA. EFEITOS.
A relação jurídico-tributária que se estabelece com o responsável solidário é de natureza obrigacional,
não sendo constitutiva do crédito tributário, como acontece em relação ao contribuinte, razão porque
decaindo o crédito tributário no tocante a este igual sortes egue a exigência fiscal com respeito aos
responsáveis tributários.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Fl. 23625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
4
O montante do crédito desconstituído determinou a interposição de recurso de ofício.
Na sequência, transcrevo o relatório da decisão recorrida com o resumo dos fatos
até aquele momento.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 23.407 e ss.)
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF,
referente aos ano-calendário de 2013, com os lançamentos discriminados no quadro 1 a seguir
(principal, multa e juros, calculados até 12/2018).
TRIBUTO
IMPOSTO- R$
JUROS DE
MORA- R$
MULTA – R$
TOTAL – R$
IRRF
39.043.210,31
22.309.024,62
58.551.315,04
119.894.549,97

2 - DAS CIÊNCIAS DO AUTOS
2.1 - DA CIÊNCIA DO SUJEITOS PASSIVO:
- RIO RECIBRAS COMERCIO DE METAIS RECICLAVEIS EIRELI, tomou ciência em
08/01/2019(fl. 13.590/13.602).
2.2 - RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIA DE FATO - INTERESSE COMUM
- ATOMEX INDUSTRIA REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E COMERCIO DE LIGAS E METAIS
LTDA, tomou ciência dos autos em 27/12/2018 (fl. 13.574);
- BR METALS COMERCIO DE METAIS LTDA, , tomou ciência dos autos em 27/12/2018 (fl.
13.578);
- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS DO ESPIRITO SANTO LTDA., tomou
ciência dos autos em 07/01/2019 (fl. 13.616);
- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS MINAS GERAIS LTDA., tomou
ciência dos autos em 07/01/2019 (fl. 13.593);
- CONSTRUPLAY EMPREENDIMENTOS E ́PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. , tomou
ciência dos autos em 27/12/2018 (fl. 13.575);
- DEPOSITO DE METAIS SANJOENENSE EIRELI, tomou ciência dos autos em 10/01/2019(fl.
13.595);
- DEPOSITO DE METAIS PRAIA E ESPINHO EIRELI, tomou ciência dos autos em
10/01/2019(fl. 13.620);
- IBM INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA, tomou ciência dos autos em
02/01/2019(fl. 13.624);
- PROSPERITA METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, , tomou ciência dos autos
em 27/12/2018(fl. 13.625);
- RECECLYN COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA. , tomou ciência dos autos em
27/12/2018(fl. 13.583);
- RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA, , tomou ciência dos autos em
27/12/2018(13.626);
- PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, , tomou ciência dos autos em
27/12/2018(fl. 13.580);
Fl. 23626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
5
2.3 - DA CIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS - INTERESSE COMUM E INFRAÇÃO DE
LEI:
- LUIZ DIAS DE MELO, tomou ciência dos autos em 08/01/2018(fl. 13.603);
- LUIZ SILVA DE MELO, tomou ciência dos autos em 27/12/2018(fl. 13.586);
- LUIZ MARIANO, tomou ciência dos autos em 27/12/2018(fl. 13.587);
- CLEBER RENATO KOPKE BASTOS, tomou ciência dos autos em 27/12/2018(fl. 13.588);
3 -DAS INFRAÇÕES
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO INFRAÇÃO:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA Valor do Imposto de Renda na Fonte,
incidente sobre operações não comprovadas, contabilizadas ou não,
conforme Termo de Verificação, lavrado nesta mesma data, que passa a
integrar a presente exigência fiscal.
MULTA 150%
[...]
4 - DAS DESCRIÇÕES DOS FATOS NO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
4.1 - DAS OPERAÇÕES DE COMPRAS DE MERCADORIAS FORMALIZADAS PELO SUJEITO PASSIVO
Passaremos a discorrer sobre as operações de compras de mercadorias realizadas pela Rio
Recibrás, o que se dará por meio da análise dos dados extraídos dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB), observados em conjunto com as
informações e documentos coletados durante a ação fiscal e nos procedimentos fiscais de
diligência.
Tendo por base as notas fiscais eletrônicas (Anexo I, do presente relatório), referentes às
compras de mercadorias realizadas pela Rio Recibrás, apuramos que esta teria adquirido,
durante o ano de 2013, mercadorias para revenda e de uso e consumo, no valor de R$
213.516.848,80, embora tenha realizado movimentações bancárias a débito de R$
66.550.959,40, apenas.
Além das aquisições acima, o sujeito passivo também teria adquirido mercadorias para
revenda, no total de R$ 129.392.048,40, conforme lançamentos contábeis — com
históricos genéricos e imprecisos .
(...)
As aquisições acima, segundo a fiscalizada, em manifestações de 18/12/2017 e
28/01/2018, foram realizadas informalmente, sem emissão de documentos fiscais. Nas
mesmas manifestações, o contribuinte informa que foram usados cheques de terceiros
para pagamentos destas aquisições, não sendo as operações em questão (cheques
recebidos de terceiros e pagamentos) contabilizadas, por equívoco do setor contábil.
Segue quadro consolidando o valor das supostas compras de mercadorias, referente aos
supostos principais fornecedores de mercadorias da Rio Recibrás:
Fl. 23627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
6

Com exceção das sociedades empresárias SOHO&BRIGHTON (CNPJ 05.825.925/0002-76) e
PPX Indústria e Comércio de Alumínio (CNPJ 11.122.584/0001-94), todos os demais
fornecedores de mercadorias para revenda, acima listados, integraram, de forma
evidente, o mesmo grupo econômico do sujeito passivo.
Conforme o já explicitado no item 6, deste — que trata da movimentação bancária diária
da Rio Recibrás — os únicos fornecedores de mercadorias para revenda que receberam
numerários da Rio Recibrás, em valores consideráveis, mediante transferências bancárias,
foram Reciclyn Comércio e Indústria de Metais (CNPJ 08.720.660/0001-59) e PPX Indústria
e Comércio de Alumínio (CNPJ 11.122.584/0001-94)
(...)

Observe-se que o valor de R$ 320.000,00, transferido pela Rio Recibrás à sociedade
Depósito de Metais Praia do Espinho, é irrisório, quando comparado ao valor de R$
14.363.429,32, correspondente às compras formalizadas. As sociedades ‘Depósito de
Metais
Sanjoenense’
(CNPJ
30.046.296/0001-42),
‘Soho
&
Brighton’
(CNPJ
05.825.925/0002-76), ‘BR Metals’ (CNPJ 17.130.582/0001- 23), Centro de Distribuição de
Produtos Metálicos MG (CNPJ 18.191.461/0001-54), Centro de Distribuição de Produtos
Metálicos ES (14.386.641/0001-30), IBM Indústria Brasileira de Metais (CNPJ
10.430.740/0001-11) e Prosperita Indústria e Comércio de Metais (CNPJ 31.123.896/0001-
20), apesar de terem emitido milhões em notas fiscais, em favor do sujeito passivo, nada
receberam em decorrência das supostas vendas efetuadas a Rio Recibrás.
Saliente-se-se que tanto o sujeito passivo, como as empresas listadas no quadro anterior
(Compras x Pagamentos) — em suas respostas padronizadas — utilizam o mesmo jargão
de que os pagamentos se deram por encontro de contas ou compensação de mercadorias,
sem apresentar à fiscalização esclarecimentos detalhados sobre os critérios deste
escambo ou, ainda, documentos comprobatórios (fatos materiais) da alegada troca de
mercadorias, como, por exemplo contratos formalizando a possibilidade de liquidação de
obrigações e dívidas mediante permuta de mercadorias.
Vale enfatizar que as empresas diligenciadas afirmaram que os negócios milionários se
efetivaram tão somente por meio de ligações telefônicas.
Fl. 23628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
7
Reitera-se que, com exceção das sociedades Soho&Brighton e PPX, as grandes
fornecedoras do sujeito passivo de mercadorias para revenda integram o grupo Melo.
Destarte, os supostos negócios foram formalizados entre empresas com familiares, sócios
e/ou administradores em comum, fato que, por si só, já tornariam as operações
celebradas sujeitas a questionamentos mais profundos, e que, por tal razão, deveriam
estar fartamente documentadas.
Como exemplo citamos as operações comerciais milionárias, sem cobertura financeira,
formalizadas entre Rio Recibrás e Depósito de Metais Sanjoenense. De um lado, tínhamos
o Sr. Luiz Dias de Melo como sócio e administrador da fiscalizada; de outro, o mesmo Luiz,
como sócio e administrador da empresa ‘Sanjoenense’, que por sua vez também era sócia
da Rio Recibrás.

Os supostos fornecedores de mercadorias da Rio Recibrás — conforme o demonstrado
nos Relatórios Fiscais de Diligência (Docs. 80 a 393; e 504 a 533) — quando intimados, no
curso dos correspondentes procedimentos fiscais — não obtiveram êxito em comprovar
recebimentos decorrentes das vendas realizadas, formalizadas nas notas fiscais emitidas,
bem como o transporte das mercadorias até o local onde funciona a Rio Recibrás. Enfim,
não demonstraram, por meio de documentação hábil e idônea, a efetividade e
materialidade dos negócios celebrados. No que tange às compras de mercadorias para
revenda adquiridas das sociedades Br Metals, Centro de Distribuição de Produtos
Metálicos MG, Centro de Distribuição de Produtos Metálicos ES, Depósito de Metais Praia
do Espinho Ltda, Depósito de Metais Sanjoenense, IBM Indústria Brasileira de Metais,
Prosperita e Soho&Brighton Metals, verificamos, no curso desta ação fiscal e através das
correspondentes diligências efetuadas, que as operações de compras realizadas no campo
formal não encontram qualquer respaldo fático e financeiro
Embora a Rio Recibrás tenha efetuado transferências bancárias em favor das empresas
Reciclyn e PPX, não lograram êxito quaisquer destas três sociedades em comprovar a
efetividade dos negócios celebrados, seja relacionando as transferências bancárias às
operações descritas em notas fiscais, seja comprovando o transporte de mercadorias até a
Rua Atílio Parim 87, domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
A fornecedora de mercadorias Reciclyn, que integra o grupo Melo, foi a maior beneficiária
de transferências bancárias efetuadas pela Rio Recibrás — recebendo 84% (oitenta e
quatro por cento) de todo o valor creditado na conta bancária desta. No entanto, os
valores repassados à sociedade Reciclyn não guardam relação com as notas fiscais de
vendas por ela emitidas, mas sim com valores recebidos pela fiscalizada de terceiros,
conforme se observa claramente do “Demonstrativo Diário de Movimentação Bancária da
Rio Recibrás”, elaborada por esta fiscalização (Doc.17). Segue, para efeitos de
demonstração do fato retromencionado, as movimentações bancárias da Rio Recibrás,
referente aos dias 02/01/2013, 08/01/2013 e 08/02/2013:
Fl. 23629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
8

Já a PPX (CNPJ 11.122.584/0001-94), como fornecedora de mercadorias da Rio Recibrás,
recebeu transferências bancárias desta, no total de R$ 7.540.000,00 — o equivalente a
24% (vinte e quatro por cento) do valor das supostas vendas efetuadas ao sujeito passivo,
que totalizaram, em 2013, o montante de R$ 31.441.082,52.
Cabe lembrar que que 11% (onze por cento) dos valores que ingressaram na conta
bancária de titularidade da Rio Recibrás foram repassados a PPX.
Verifica-se, ainda, na análise do já mencionado “Demonstrativo Diário de Movimentação
Bancária da Rio Recibrás”, que nas mesmas datas em que foram transferidos recursos à
PPX, a Rio Recibrás recebeu valores próximos, ou mesmo idênticos, quase sempre,
originários da sociedade empresária Centro de Distribuição de Produtos Métálicos Minas
Gerais Ltda . Ou seja, os valores repassados à sociedade PPX não guardam relação com as
notas fiscais de vendas emitidas, mas sim com valores recebidos pela Rio Recibrás de
terceiros.
(...)
Fl. 23630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
9

Ou seja, na mesma data em que o sujeito passivo envia numerários, mediante
transferências bancárias à Reciclyn ou à PPX, recebe valores próximos ou idênticos de
outras empresas. Este repasse de recursos, via Rio Recibrás, fica evidente, quando da
simples observação do “Demonstrativo Diário de Movimentação Bancária”, já mencionado
inúmeras vezes no presente Termo de Verificação.
Destaque-se que, em procedimentos de diligência fiscal, levados a efeito por meio dos
Termos de Procedimento Fiscal de números 07.1.09.00-2017-00048-6 e 07.1.09.00-2017-
00050-8, que se encontram minuciosamente descritos nos Relatórios Fiscais de Diligência
(Docs. 394 e 425), as sociedades Recitrans Transportes Rodoviários e CMA Tranporte
Rodoviários — indicadas como empresas responsáveis pelo transporte de mercadorias —
não comprovaram, mediante apresentação de documentos fiscais hábeis, idôneos e
essenciais, a efetividade da prestação dos serviços de transporte formalizados em
Fl. 23631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
10
contratos de prestação de serviços ou, como denomina a CMA Transportes Rodoviários,
em contratos de locação de veículos com motorista. Frise-se que nenhuma destas
transportadoras apresentaram documentos fiscais ou comprovaram possuir estrutura
organizacional necessária à prestação dos serviços descritos nos contratos apresentados.
Aliás, a Recitrans afirma — em manifestação de 11/12/2017, durante procedimento de
diligência — que seu endereço atual é Avenida José Silva de Azevedo Neto 200, bloco 4,
sala 104, Rio de Janeiro (localidade referente a REGUS, sociedade empresária que
mantém/aluga escritórios virtuais).
Conclui-se, portanto, que as notas fiscais referentes a supostas vendas realizadas a Rio
Recibrás, emitidas pelas sociedades PPX e Soho&Brighton, bem como pelas sociedades
integrantes do grupo Melo, não possuem lastro fiscal, se servindo à fabricação de
operações fictícias e, por conseguinte, na formação de um gigantesco estoque fictício de
mercadorias, passível de inúmeras negociações simuladas, realizadas com finalidades
diversas como ocultar a origem das mercadorias obtidas por outras sociedades do Grupo
Melo, acobertando, continuamente e em sequência, outras operações fraudulentas; inflar
custos, que contribuíram efetivamente para apuração de prejuízo fiscal apurado na
contabilidade da Rio Recibrás; gerar créditos tributários; e distribuir numerários de forma
dissimulada a terceiros – no caso presente, notadamente, à Reciclyn e à PPX.
(...)
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE COMPRAS
Enfim, tendo por base os fatos narrados neste relatório, bem como nos Relatórios Fiscais
de Diligência — que integram este processo administrativo — tem-se que as mercadorias
que a fiscalizada afirmou ter dado entrada em seus estoques, através das notas fiscais
eletrônicas, listadas em planilha, que compõe o Anexo I do presente Termo, ou, ainda,
registradas apenas em valores, em sua escrituração contábil, efetivamente não existiram,
tendo em vista a não comprovação da efetividade de operações comerciais celebradas
pela RIO RECIBRÁS, por meio de documentos hábeis e idôneos.
DAS OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS
Como restará demonstrado no presente Termo de Verificação e nos relatórios fiscais de
diligência, o sujeito passivo — mesmo sem estoques — emitiu notas fiscais em montante
superior a R$ 400.000.000,00, durante um único ano, realizando o pífio recolhimento aos
cofres públicos de R$ 1.812,72.
Segue relação dos principais destinatários das notas fiscais emitidas pela Rio Recibrás:

Fl. 23632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
11
Do extrato bancário apresentado, referente à conta bancária 05164-8, Agência 8082, do
Banco Itaú — de titularidade da Rio Recibrás — foram identificados ingressos bancários,
nos valores que seguem discriminados:

No entanto, não logrando êxito o sujeito passivo em comprovar a efetividade das
operações de aquisição de mercadorias para revenda — conforme o demonstrado nos
itens 8; 8.1; 8.2 e 8.3, do presente — e, por conseguinte, o abastecimento de seu estoque,
conclui-se que as vendas foram simulações realizadas, em prol de seu grupo econômico,
com objetivos diversos, como:  formar estoques fictícios para acobertar continuamente
e em sequência outras operações fraudulentas, principalmente, em empresas do grupo
Melo;
- gerar créditos tributários de IPI, PIS e COFINS, além de ICMS, objeto de compensações ou
restituições;
- inflar custos em outras sociedades, diminuindo o lucro ou gerando prejuízo;
- dificultar a identificação da origem das mercadorias, bem como dos reais fornecedores;
- repassar recursos e/ou distribuir numerários de forma dissimulada.
DO DIREITO E DA LEGISLAÇÃO
Conforme o demonstrado nos itens 8, 8.1, 8.2 e 8.3, do presente, o contribuinte não
logrou comprovar a efetividade das operações comerciais de compras de mercadorias
para revenda — mercadorias estas que alimentariam e formariam seus estoques — e, por
conseguinte, as operações de venda e motivação dos pagamentos representados por
transferências e depósitos bancários, sujeitando-se à exação fiscal, consubstanciada em
autos de infração referentes ao IRRF e à MULTA REGULAMENTAR.
A despeito das justificativas prestadas pelo sujeito, prevalece o entendimento desta
fiscalização de que o contribuinte deixou de comprovar, por meio de documentos hábeis e
idôneos, a efetividade dos negócios jurídicos supostamente praticados com as sociedades
empresárias que constituem ou não o grupo econômico que integra, incorrendo, desta
forma, em ilícito tributário, passível das exações fiscais,
(...)
DOS PAGAMENTOS SEM CAUSA
A partir de todo o exposto, entendo ocorrido, no caso, o fato definido em lei como
necessária e suficiente para gerar a obrigação tributária, na medida em que o contribuinte
Fl. 23633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
12
não comprovou o nexo causal entre as transferências bancárias realizadas e as operações
comerciais de vendas de mercadorias, formalizadas em inúmeras de notas fiscais emitidas.
Verifica-se a ocorrência do fato gerador, previsto no artigo 61, parágrafo 1o, da Lei no
8.981, de 1995, em duas situações distintas:
a) A primeira ocorre com relação a valores transferidos da conta bancária do sujeito
passivo às sociedades empresárias Depósito de Metais Praia do Espinho, Mextra
Engenharia e, precipuamente, às sociedades ‘Reciclyn’ e ‘PPX’, que, conforme registros
contábeis, consignados na conta bancos, teriam sido realizados para pagamento a
fornecedores. Neste 1o caso, conforme demonstraremos adiante, também se inserem às
transferências bancárias realizadas às pessoas físicas Harley Rezende (CPF 073.842.937-
66) e Jackson Antonio Bezerra (CPF 038.876.948-30);
b) Situação um pouco diferente ocorre quando os supostos clientes Asa Alumínio e Mettis
do Brasil são orientados a efetuar seus pagamentos à sociedade Reciclyn – sem que estes
valores transitem em conta-corrente da Rio Recibrás – em razão de cessão de créditos
realizada por esta em favor daquela. Ressalte-se que estas cessões de crédito não foram
contabilizadas pela Rio Recibrás.
(...)
Ressalte-se que a legislação fiscal exige que as despesas e/ou custos operacionais estejam
devidamente suportadas por documentos hábeis e idôneos de modo a comprovarem,
inequivocamente, sua efetividade, natureza, a identidade do beneficiário, a quantidade e
o valor da operação. Não basta, portanto, para fins de comprovação da operação
comercial, simples documento fiscal ou equivalente ou o respectivo pagamento; se faz
imperiosa a prova da efetividade do negócio jurídico representado pelo documento.
DA BASE CÁLCULO
As bases de cálculo do IRRF a ser lançado foram obtidas a partir:
- do demonstrativo ‘RELAÇÃO DE PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA’, Anexo 3 ao
presente, cuja finalidade não restou caracterizada;
- do demonstrativo ‘RELAÇÃO DE PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA, EFETUADOS
POR TERCEIROS À RECICLYN, POR ORDEM DA RIO RECIBRÁS’, Anexo 4 ao presente,
elaborado a partir dos comprovantes de pagamentos e/ou transferências bancárias
apresentadas pelas sociedades empresárias Asa Alumínio, CNPJ 68.205.509/0001-04, e
Mettis do Brasil, CNPJ 14.343.038/0001-71, obtidos nos respectivos procedimentos fiscais
de diligência.
O demonstrativo ‘RELAÇÃO DE PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA’ foi elaborado a
partir dos comprovantes de depósitos e/ou transferências bancárias, anexados pela Rio
Recibrás a sua manifestação de 18/07/2017, em resposta ao Termo de Intimação lavrado
em 12/06/2017.
Já o demonstrativo ‘RELAÇÃO DE PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA, EFETUADOS
POR TERCEIROS À RECICLYN, POR ORDEM DA RIO RECIBRÁS’ foi confeccionado a partir dos
comprovantes de pagamentos e/ou transferências bancárias apresentadas pelas
sociedades empresárias Asa Alumínio (Doc. 424) e Mettis do Brasil (Doc. 459), obtidos nos
respectivos procedimentos fiscais de diligência, em respostas aos Termos de Intimação,
lavrados durante os respectivos procedimentos fiscais.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Conforme o demonstrado no presente Termo de Verificação, nos Relatórios Fiscais de
Diligência e nos depoimentos dos intitulados “sucateiros” (Docs. 80 a 545), estamos,
possivelmente, diante de uma organização que se utiliza de interpostas pessoas jurídicas
para realizar fraudes contra o Fisco Federal.
A definição de organização criminosa encontra-se tipificada no parágrafo 1o, do artigo 1o,
da Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013:
Fl. 23634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
13
Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os
meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser
aplicado.
§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a
4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
Em tese, trata o Grupo Melo de uma organização criminosa (Lei no 12.850, de 02 de
agosto de 2013), atuante em vários estados do país, que emite, além de se utilizar de
notas fiscais sem lastro fiscal, emanadas de diversos CNPJ’s, com finalidades diversas
como: ocultar a origem e os reais fornecedores de (mercadorias) sucatas a empresas do
grupo Melo; inflar custos, que contribuíram efetivamente para apuração de prejuízo fiscal
apurado na contabilidade da Rio Recibrás, bem como nas de outras sociedades,
integrantes ou não do Grupo Melo; originar créditos tributários a serem compensados ou
restituídos; e distribuir numerários de forma dissimulada a terceiros –— no caso da Rio
Recibrás, precipuamente, às sociedades Reciclyn e PPX.
Há um claro comportamento que visa impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, motivando a exigência da multa qualificada para fins de IRRF.
Além de se utilizar dolosamente das notas fiscais inidôneas recebidas de outras
sociedades — em especial de integrantes do grupo Melo — a fiscalizada RIO RECIBRÁS
também emite notas fiscais a terceiros. Aliás, isto parece ocorrer em todas as sociedades
diligenciadas integrantes do grupo Melo, conforme o demonstrado nos Relatórios Fiscais
de Diligências. Enfim, foi apresentado um conjunto probatório robusto sobre a emissão de
notas fiscais que relatam operações fictícias.
Também comprovamos que o sujeito passivo e demais sociedades do Grupo Melo não
teriam capacidade operacional para comercializar tão expressivo volume de mercadorias
no ano-calendário 2013. Ao mesmo tempo, nenhuma das sociedades que formalizaram
operações comerciais, possuíam (ou possuem) patrimônio formal capaz de garantir os
negócios milionários que, supostamente, celebraram com a Rio Recibrás.
Enfim, foi identificado, no caso presente, um amplo conluio em desfavor dos interesses da
Fazenda Nacional, praticado, precipuamente, pelas empresas que integram o grupo Melo.
A multa qualificada comparece para o fim de diferenciar as condutas que, além de punidas
na esfera tributária, são qualificadas, isto é, consideradas e sancionadas pelo direito penal.
São práticas que trazem consigo o elemento subjetivo dolo – direto e, em muitos casos,
também o eventual – agindo o sujeito com dolo, fraude ou simulação.
Não resta dúvida alguma que tanto a Rio Recibrás, como as demais empresas do Grupo
Melo e sua principal contadora VERA FRANCISCA, possuíam absoluta ciência dos fatos
narrados no presente Termo de Verificação Fiscal. Em relação à multa de ofício, a
legislação é objetiva e direta, nos casos de SONEGAÇÃO, FRAUDE ou CONLUIO, sujeitando
o contribuinte à multa qualificada nos termos da legislação de regência, § 1o inciso I, art.
44, da Lei no. 9.430, de 27/12/1996:
(...)
Quando o sujeito passivo emite notas fiscais sem a vinculação com a saída das
mercadorias de seu estabelecimento, incide em FRAUDE (art. 72 da Lei no 4.502 / 1964 e
também inciso II, art. 1o da Lei no 8.137/1990). Por exemplo, vimos casos nos quais as
notas fiscais foram emitidas pela Rio Recibrás, sem que houvesse saída de mercadorias de
seu estabelecimento, havendo, em alguns alguns casos, recebimentos financeiros na
sociedade Reciclyn Comércio e Indústria de Metais Ltda. (CNPJ 08.720.660/0001-59).
Quando a Rio Recibrás emite notas fiscais inidôneas para gerar custos e créditos
tributários indevidos a terceiros, há um ajuste doloso entre esta e os terceiros
beneficiários visando fraudar o Fisco e incide em CONLUIO (art. 73 da Lei no 4.502 / 1964 e
também incisos II, III e IV, art. 1o da Lei no 8.137/1990). Quando a RIO RECIBRÁS se utiliza
Fl. 23635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
14
e recebe notas fiscais inidôneas emitidas por terceiros CNPJ’s para assim se beneficiar de
créditos tributários indevidos de IPI, PIS e COFINS, bem como para inflar seus custos e
assim
apurar
prejuízo,
há
um
ajuste
doloso entre as organizações criminosas visando fraudar o Fisco e incide também em
CONLUIO (art. 73 da Lei no 4.502 / 1964 e também incisos II, III e IV, art. 1o da Lei no
8.137/1990).
Quando a RIO RECIBRÁS realiza pagamentos sem causa a terceiros, transferindo renda, e
tenta justificá-los com documentação inidônea que em nada se vincula aos respectivos
pagamentos, em clara tentativa de burlar as autoridades fazendárias, tenta impedir a
ocorrência do fato gerador para fins de IRRF e incide em FRAUDE (artigo 72 da Lei no 4.502
/ 1964 e também inciso I e II, art. 1o da Lei no 8.137/1990). Diante de tais circunstâncias,
não se concebe que outra tenha sido a intenção do sujeito passivo que não a de ocultar do
fisco a ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária principal mediante FRAUDE
e CONLUIO, de modo a evitar seu pagamento, o que obriga a qualificação da penalidade.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS UTILIZADAS, RECEBIDAS OU REGISTRADAS (ENTRADAS)

NOTAS FISCAIS EMITIDAS QUE RELATAM OPERAÇÕES FICTÍCIAS (SAÍDAS)

Fl. 23636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
15
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
O Código Tributário Nacional trata da solidariedade e da responsabilidade tributária justamente para
que a Fazenda possa reaver os créditos tributários devidos junto aos responsáveis solidários, conforme
preceitua os artigos 124 e 135, do Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;(g.o)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (g.o) (...) II - os mandatários,
prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
A seguir passamos a enquadrar as condutas nas responsabilizações constantes dos artigos
124 e 135 do CTN. São responsáveis solidários pelas infrações descritas no presente
Termo de Verificação:
I) As pessoas jurídicas que integraram o grupo Melo e efetuaram operações fictícias
(comerciais ou não) com a Rio Recibrás, no ano-calendário 2013;
II)
A
sociedade
Construplay
Empreendimentos
e
Participações
Ltda,
CNPJ
08.544.118/0001-92, empresa utilizada para blindagem patrimonial de bens imóveis das
pessoas jurídicas e físicas que integram o Grupo Melo, conforme o demonstrado no
presente Termo de Verificação (item 4.4.4) e no correspondente Relatório Fiscal de
Diligencia (Doc. 417);
III) As pessoas físicas que, na condição de administradores das diversas sociedades
integrantes do Grupo Melo, realizaram atos que colaboraram para perpetuação das
fraudes executadas , no ano-calendário 2013;
IV) A sociedade PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, 11.122.584/0001-94,
que embora, aparentemente, não integre o grupo Melo, efetuou, inúmeras operações
comerciais fictícias (sem lastro fiscal) com a Rio Recibrás, sendo, ainda, uma das
beneficiárias dos pagamentos, sem causa comprovada, que deram ensejo a presente
exação.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS SOCIEDADES INTEGRANTES DO GRUPO MELO
Nos itens 4.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4 e 4.4.5, do presente Termo de Verificação – que
trata DA CONFUSÃO PATRIMONIAL – bem como nos Relatórios Fiscais de Diligência (Docs.
80, 118, 128, 167, 192, 216, 242, 298, 326, 394 e 417), relatamos a impossibilidade de
separar com autonomia e independência as operações de cada CNPJ do grupo Melo,
tendo em vista a grande confusão patrimonial e desvio de finalidade observados nas
atividades levadas a efeito pelas diversas sociedades que integram o grupo econômico
citado.
Os repasses de recursos, realizados via Rio Recibrás, mediante formalização de inúmeras
operações fictícias, a todos os integrantes do GRUPO MELO interessavam. É uma
conclusão da própria configuração deste grupo econômico familiar constituído de fato.
Pelo exposto, responsabilizamos as pessoas jurídicas abaixo arroladas, com base no artigo
124, inciso I, do CTN (INTERESSE COMUM) pelos créditos apurados referentes ao IRRF e à
MULTA REGULAMENTAR:
- Atomex Indústria, Representação, Assessoria e Comércio de Metais Ltda, CNPJ
04.424.943/0001-00;
- BR Metals Comércio de Metais Ltda, CNPJ 17.130.582/0001-23
- Centro de Distribuição de Produtos Metálicos Espirito Santo Ltda – CNPJ:
14.386.641/0001-30
- Centro de Distribuição de Produtos Metálicos Minas Gerais Ltda, CNPJ 18.191.461/0001-
54
- Construplay Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ
08.544.118/0001-92
Fl. 23637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
16
- Depósito de Metais Sanjoenense, CNPJ 30.046.296/0001-42;
- Depósito de Metais Praia do Espinho, CNPJ 34.293.761/0001-09;
- IBM – Indústria Brasileira de Metais , CNPJ: 10.430.740/0001-11)
- Prosperita Indústria e Comércio de Metais Ltda, CNPJ 07.684.538/0001-01);
- Reciclyn Comércio e Indústria de Metais Ltda, CNPJ 08.720.660/0001-59;
- Recitrans Locação de Bens Móveis Ltda, CNPJ 09.578.988-0001-45.
Cabe reiterar — como o já relatado no item 4.4.4 do presente e no Relatório de Diligência
Fiscal — que trata a Construplay Empreendimentos e Participações Ltda de sociedade
utilizada para blindagem patrimonial dos bens imóveis das pessoas físicas e jurídicas que
integram o grupo Melo.
Verificamos das escriturações contábeis da fiscalizada, bem como das sociedades
Depósito de Metais Sanjoenense, Depósito de Metais Praia do Espinho, Reciclyn, IBM e
Recitrans, que a sociedade Construplay nada recebeu pelas locações formalizadas com as
empresas retromencionadas.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS FÍSICAS – SÓCIOS E/OU
ADMINISTRADORES DAS SOCIEDADES DO GRUPO MELO
Em razão dos fatos apurados no procedimento de fiscalização, bem como nos
procedimentos complementares de diligência fiscal, responsabilizamos as pessoas físicas
que, atuando como SÓCIOS ADMINISTRADORES ou apenas ADMINISTRADORES das
sociedades do grupo Melo, no período 01/2013 a 12/2013, se beneficiaram dos atos
praticados com infração à legislação tributária. Pelo exposto, consideram-se responsáveis
as pessoas físicas abaixo arroladas, tendo em vista o disposto no inciso I, do artigo 124, do
CTN (INTERESSE COMUM) e no inciso III do artigo 135 do CTN (INFRAÇÃO À LEI) pelos
créditos apurados referente ao IRRF e à MULTA REGULAMENTAR:
- Luiz Dias de Melo, CPF 193.056.137-72;
- Luiz Silva de Melo, CPF 084.439.077-11;
- Luiz Mariano, CPF 020.531.547-05;
- Cleber Renato Kopke Bastos, CPF 038.694.267-64.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SOCIEDADE PPX INDUSTRIA E COM,ERCIO DE
ALUMINIO( CNPJ 11.122.584/0001-94
Ressalte-se que não logrou êxito a PPX, durante o procedimento de diligência levado a
efeito por meio do TDPF no 0.7.1.09.00.2017.00049-4, em comprovar a efetividade das
operações de compra e venda de mercadorias, realizadas no campo formal, com a
sociedade Rio Recibrás. A Rio Recibrás repassou à sociedade em questão o valor de R$
7.540.000,00 – que corresponde a apenas 24% (vinte e quatro por cento) das compras
realizadas da PPX. Outrossim, o sujeito passivo nada teria recebido da PPX, pelas vendas
descritas nas diversas notas fiscais que emitiu em favor desta.
Conclui a fiscalização, no Relatório Fiscal de Diligência (Doc. 504), levada a efeito em face
da sociedade PPX (TDPF no 0.7.1.09.00.2017.00049-4):
Face o exposto, conclui-se que as operações comerciais, realizadas no plano formal entre
PPX e Rio Recibrás, consubstanciadas em inúmeras notas fiscais, emitidas por ambas as
sociedades, não possuem suporte financeiro e fático; Ou seja, não há comprovação da
efetividade das operações comerciais supostamente celebradas entre PPX e Rio Recibrás,
servindose ambas as sociedades empresárias de notas emitidas sem lastro fiscal, com
objetivo de dar aparência de legalidade a operações aparentemente fictícias, criadas com
objetivos diversos como: inflar custos em ambas as empresas, diminuindo lucros ou
gerando prejuízo fiscal; gerar créditos tributários de IPI, PIS e COFINS; gerar estoques
fictícios para acobertar continuamente e em sequência outras operações fraudulentas;
além de gerar créditos tributários e distribuir numerários de forma dissimulada.
Fl. 23638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
17
Do exposto, tendo em vista os fatos descritos no presente Termo de Verificação e no
Relatório Fiscal de Diligência acima mencionado, considera-se a PPX, nos exatos termos do
artigo 124, inciso I do CTN, responsável solidária pelas infrações objeto desta exação (IRRF
e MULTA REGULAMENTAR), tendo em vista que, como as demais sociedades que
formalizaram operações fictícias com a fiscalizada, executou atos no sentido de dar
suporte formal às diversas operações fictícias formalizadas, propiciando, ainda, que
repasses de numerários a terceiros e a ela própria fossem realizados pela Rio Recibrás —
que, inclusive, constitui fato gerador da presente exação.
Os responsáveis solidários serão devidamente qualificados no corpo do auto de infração a
ser lavrado.
05 - DA IMPUGNAÇÃO
5.1 - DO CONTRIBUINTE - RIO RECIBRAS COMÉRICO DE METAIS RECICLÁVEIS EIRELI
O Impugnante RIO RECIBRAS COMERCIO DE METAIS RECICLÁVEIS EIRELI, tomou ciência do
auto de Infração, através do AR DZ 075 295 079 BR, em 08/01/2019(fl. 13.590/13.602), e
apresentou a Impugnação em 07/02/2019(fl. 14.339/14.378), e alega em síntese:
- É tempestiva a Impugnação:
Uma vez que a Impugnante foi intimada do lançamento em 08.01.2019, terça-feira (doc.
no 03), o prazo de 30 dias para apresentação da presente impugnação iniciou-se em
09.01.2019, tendo como termo final o dia 07.02.2019, quinta-feira.
Como será demonstrado a seguir, o lançamento não merece prosperar pelos seguintes
fundamentos:
01 - DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Preliminarmente, porque o crédito tributário lançado está decaído na forma do art. 173,
inciso I, do CTN:
...............em se tratando o IRRF por pagamento sem causa e a multa regulamentar pela
emissão de nota fiscal inidônea, o fato gerador que permite o lançamento de ofício
considera-se instantâneo, ocorrendo concomitantemente às operações autuadas.
Neste contexto, o Fisco poderia ter realizado o lançamento dos tributos imediatamente
após cada pagamento (supostamente) sem causa, ou após a emissão de cada nota fiscal.
Sendo assim, o termo a quo do prazo decadencial corresponde ao primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (2013), ou seja,
em 01.01.2014.
Via de consequência, o prazo decadencial encerrou-se definitivamente em 01.01.2019.
Contudo, como visto acima, a Impugnante foi notificada acerca do lançamento impugnado
em 07.01.2019, quando já encerrado o quinquênio legal.
02 - IDONEIDADE DA IMPUGNANTE, EXISTÊNCIA DE FATO E AUSÊNCIA DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
No mérito, a Impugnante é empresa idônea e operacional, e a conclusão a que chegou o
TVF sobre a suposta confusão patrimonial decorre de pura incompreensão sobre a
informalidade e demais especificidades que regem o mercado de sucata.
(...)
Em primeiro lugar cabe registrar que, ao contrário do que presumiu o TVF, a Impugnante
não faz parte do Grupo Melo, o que se pode constatar pelos documentos societários que
demonstram a inexistência de controle comum e também pelo próprio sítio da
Impugnante na internet6.
Na verdade, a Impugnante faz parte, junto com as empresas Sanjoenense e Praia de
Espinho do Grupo Recibrás.
(...)
Fl. 23639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
18
Logo, as empresas que compõem o “Grupo Melo” não têm qualquer vínculo societário
com a Impugnante, e a relação entre as mesmas é apenas e tão somente de parceria
comercial.
Em segundo lugar, a Impugnante é empresa que realiza operações de compra e venda de
metais, mas tem existência independente e autônoma das demais empresas do Grupo
Recibrás. Para concluir pela “inexistência de fato” da Impugnante a Fiscalização se valeu
de ilações extremamente frágeis (quando não francamente irrelevantes).
É o que se verifica no ponto em que o relato fiscal questiona o fato de funcionários das
empresas Sanjoenense e Praia de Espinho terem participado como “testemunhas” de
contratos de locação celebrados pela Impugnante (fl. 4900): “Fato comumente observado
em documentos apresentados pela Rio Recibrás é a participação de funcionários de outras
empresas do grupo (especialmente funcionários da ‘Sanjoenense’ e ‘Praia do Espinho’), na
condição de testemunhas.”
Ora, o fato de um funcionário constar como testemunha em instrumentos contratuais
celebrados por outras empresas do mesmo grupo econômico além de perfeitamente
plausível não constitui prova de qualquer irregularidade.
Questionou-se ainda o fato de as declarações fiscais da Impugnante serem preenchidas
pelo mesmo profissional de contabilidade que enviou as obrigações acessórias de outras
empresas do suposto “Grupo Melo” (fl. 4909), ou ainda a aquisição de materiais de uso e
consumo (uniformes) com endereço de entrega distinto da sede da empresa (fl. 4905).
(...)
Relembre-se que os fatos geradores autuados se referem exclusivamente ao ano-
calendário 2013. Ora, ainda que a diligência fiscal realizada em 2016 tivesse comprovado a
inexistência de fato da Impugnante, isto jamais poderia conduzir à conclusão de
inexistência de fato da pessoa jurídica no ano-calendário 2013 (três anos antes!), época
dos fatos geradores autuados.
(...)
A situação é ainda pior se levarmos em consideração que na diligência realizada em
18.12.2017 havia funcionários no local que confirmaram a existência de fato da
Impugnante! Outrossim, o único relato de diligência realizada no período autuado
(17.12.2013) a fiscalização reconhece que havia indícios de atividade econômica no local:
“fomos até o local indicado o qual de fato parecia ser utilizado pelo bom estado de
conservação do estabelecimento” (fl. 4.871).
Em suma, os relatos da diligencia não trazem qualquer prova de que a Impugnante seria
empresa inexistente. Muito pelo contrário: por se tratar de imóvel em bom estado de
conservação, presume-se a utilização do mesmo. Ademais, a existência de funcionários no
local que atenderam a fiscalização também deveria afastar quaisquer dúvidas quanto a
idoneidade da Impugnante.
(...)
Como será demonstrado no tópico abaixo, a Impugnante adquire e vende mercadorias
simultaneamente, em operações diárias. Contudo, não há necessidade de que as
mercadorias ingressem diretamente no estabelecimento da Impugnante (muito menos no
escritório de sua sede!); é comum neste ramo econômico que as mercadorias adquiridas
sejam imediatamente remetidas a outros estabelecimentos para que as partes e peças de
metal sejam separadas, beneficiadas, etc., e novamente revendidas.
Em síntese, a remessa da sucata adquirida a outros estabelecimentos é absolutamente
corriqueira, e até mesmo necessária para dar racionalidade ao comércio de enormes
quantidades de sucata a que se dedica a Impugnante.
O que se conclui é que o auto de infração foi lavrado prematuramente, tendo faltado ao
Ilmo. Fiscal aprofundar as investigações antes de simplesmente concluir pela suposta
confusão patrimonial entre a Impugnante e as demais empresas do suposto “Grupo Melo”
(...)
Fl. 23640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
19
03 - DA INFORMALIDADE QUE REGE O MERCADO DE SUCATA E A PREVISÃO LEGAL
PARA EMISSÃO NOTAS FISCAIS ENGLOBANDO VÁRIAS AQUISIÇÕES.
... a Impugnante atua no comércio de sucatas de metais não ferrosos, produzindo insumos
para serem vendidos a industriais, além de produtos semiacabados (tarugos e lingotes de
peças metálicas). Os produtos são adquiridos pela Impugnante tanto de pessoas físicas
(catadores de rua) quanto de pequenas empresas (ferro-velho) que formam “lotes” de
produtos para serem vendidos à Impugnante. A Impugnante, por sua vez, adquire as
mercadorias e as vende imediatamente a outras empresas que irão realizar a separação
dos diversos tipos de metal (alumínio, chumbo, aço, bateria, cobre, latas prensadas, etc.)
em novos lotes.
Subsequentemente, os lotes são remetidos a grandes industriais (como a CSN por
exemplo) que irão utilizar tais metais como insumos de novos produtos.
É bastante comum ainda, que as empresas do setor realizem “trocas” de mercadorias
como parte do pagamento. Isso se deve tanto em razão de dificuldades de caixa, como da
necessidade de comprar determinados tipos de metais inexistentes no estoque para suprir
demanda imediata. Assim, por exemplo, se a Recibrás está devendo uma determinada
quantia à outra empresa (como a Recyclin) que, por sua vez, precisa vender uma
quantidade de chumbo de que não dispõe a um grande industrial, a Recibrás realiza uma
dação em pagamento para amortizar parte do débito.
(...)
Assim, a conclusão de que há confusão patrimonial entre a Impugnante e outras empresas
é equivocada (além de não ter sido provada pela autoridade fiscal), de modo que a
autuação é nula.
(...)
Portanto, ao contrário do que afirma a Fiscalização a contabilidade da Impugnante dista
de ser “imprestável para qualquer fim”. A verdade é que o volume de operações dificulta
um tratamento individualizado de todas as operações (o que é reconhecido pela própria
legislação tributária estadual), e torna trabalhosa (mas não impossível) a auditoria fiscal.
Como já se pode inferir, diante de uma realidade pouco usual, seja pela informalidade,
seja pelo grande volume de operações diários, a Fiscalização optou por, comodamente,
simplesmente concluir que todas as operações da Impugnante são fictícias.
04 - DAS OPERAÇÕES DE CESSÃO DE CRÉDITO E DE PERMUTA.
O lançamento de IRRF sobre a emissão de “cartas de crédito” é absolutamente
equivocado, pois a norma legal exige a demonstração de um pagamento (fluxo financeiro)
realizado pelo sujeito passivo.
(...)
O lançamento de IRRF sobre a emissão de “cartas de crédito” é absolutamente
equivocado, pois a norma legal exige a demonstração de um pagamento (fluxo financeiro)
realizado pelo sujeito passivo.
Em relação aos demais valores de IRRF lançados, a Fiscalização não se desincumbiu do
ônus de demonstrar a imprestabilidade das provas apresentadas pela Impugnante, que
demonstram se tratar de pagamentos pela aquisição de mercadorias (notadamente
sucatas).
(...)
A fiscalização considerou que existiriam discrepâncias entre o volume de notas fiscais
emitidas pela Impugnante e sua movimentação bancária. Apontou ainda que a
convergência entre os valores registrados a crédito e a débito na conta corrente da
empresa “evidencia que os valores depositados em conta bancária do sujeito passivo
nesta não permanecem”
A fiscalização novamente se equivoca e faz alegações que chegam a ser levianas.
Fl. 23641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
20
Em primeiro lugar, a convergência entre os valores que ingressam e saem da conta
bancária da Impugnante apenas comprova a baixíssima margem de lucro do comércio de
sucatas, e justifica os prejuízos apurados pela Impugnante.
Em segundo lugar, os repasses realizados pela Impugnante à Reciclyn para saldar dívidas
contraídas após o recebimento dos valores (fl. 4943) decorrem da própria atividade
comercial: assim como faz com os sucateiros, a Impugnante adquire mercadorias com
pagamento a prazo, e as dívidas são saldadas à medida em que os recursos ingressam no
caixa da empresa.
Em terceiro lugar, a Fiscalização simplesmente desconsiderou que muitas operações com
sucata são realizadas mediante operações de escambo (a Impugnante cede sucata de
cobre e recebe em troca sucata de chumbo) e também de cessão de crédito ou
pagamento por conta e ordem de terceiros (a Impugnante indica seu fornecedor para
receber determinados valores de um cliente como forma de saldar a dívida).
As operações são registradas na contabilidade da Impugnante, além de
terem sido formalizadas por um termo de cessão de crédito e emissão de notas fiscais que
foram juntados aos autos. Veja-se, por exemplo, a cessão do crédito obtido com a venda n
de mercadorias para a Mettis do Brasil à Reciclyn em razão de dívidas com a aquisição
de outras mercadorias (fls. 2.863/2.882).
(...)
Ora, se o contrato verbal é amplamente admitido, não faz qualquer sentido
em rejeitar a idoneidade da carta de crédito apresentada acima, que traz todos os
elementos necessários à compreensão do negócio jurídico entabulado.

05 - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Em relação aos demais valores de IRRF lançados, a Fiscalização não se desincumbiu do
ônus de demonstrar a imprestabilidade das provas apresentadas pela Impugnante, que
demonstram se tratar de pagamentos pela aquisição de mercadorias (notadamente
sucatas);
(...)
Por tudo o que foi exposto acima, a Impugnante entende que o lançamento de ofício
impugnado não se desincumbiu do ônus de provar a grave acusação de que existiria
“confusão patrimonial formada entre as empresas identificadas nesta ação fiscal como
integrantes do grupo Melo” (4.898), ou ainda de que “a Rio Recibrás atua, notoriamente,
como repassadora de recursos do grupo Melo” (fl. 4945). Como o devido respeito, o
Fl. 23642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
21
Termo de Verificação Fiscal foi incapaz de comprovar, acima de qualquer dúvida razoável,
a procedência destas acusações. Quando muito, o TVF levantou hipóteses, ilações,
suposições, que decorrem do mero desconhecimento da realidade econômica e negocial
do mercado em que atua a Impugnante.
(...)
.........o Fisco não se desincumbiu do ônus de provar a alegada confusão patrimonial entre
a Impugnante “as demais empresas do grupo Melo” (até porque, como visto, a
Impugnante não faz parte de tal grupo econômico), o que já seria mais do que suficiente
para declarar-se a nulidade da autuação.
(...)
Portanto, não há apenas um, mas três fundamentos para se declarar a nulidade do
lançamento impugnado: (i) a indevida inversão do ônus da prova; (ii) a equivocada
premissa de inexistência de fato da Impugnante; e (iii) incongruência entre a premissa
narrada e a penalidade aplicada.
06 - ILEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO DE IRRF À ALÍQUOTA DE 35%: INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Como visto, a fiscalização exigiu da Impugnante IRRF à alíquota de 35% sobre a totalidade
dos lançamentos a débito realizados pela pessoa jurídica registrados na conta bancária do
sujeito passivo, e também sobre as cessões de crédito que redundaram no pagamento a
terceiros de valores devidos à Impugnante.
(...)
Como se sabe, o art. 61 da Lei 8.981/1995 (repetido no art. 730 do RIR/201819) autoriza o
lançamento de IRRF à alíquota de 35% quando a fiscalização comprovar,
simultaneamente: (i) um pagamento realizado a beneficiário não identificado; e (ii) um
pagamento realizado sem comprovação da operação que lhe deu causa. Pois bem. De
pagamento a beneficiário não identificado não se trata, pois o próprio lançamento
esclarece que se tratam de “valores transferidos da conta bancária do sujeito passivo às
sociedades empresárias Depósito de Metais Praia do Espinho, Mextra Engenharia e,
precipuamente, às sociedades Reciclyn e PPX.”
Há, portanto, clara e precisa identificação dos pagamentos realizados.
Por outro lado, também não há que se falar em pagamento sem comprovação da
operação que lhe deu causa. Como afirmado pelo próprio TVF, tais dispêndios “conforme
registros contábeis, consignados na conta bancos, teriam sido realizados para pagamento
a fornecedores.” Outrossim, há comprovação da emissão de notas fiscais para justificar
cada um dos pagamentos realizados aos fornecedores da Impugnante (fls. 4543 e
seguintes).
A despeito das provas carreadas nos autos (notas fiscais de aquisição de mercadorias
descrevendo o produto adquirido e contabilização dos pagamentos efetuados) a RFB,
autuou a Impugnante por pagamento sem causa com base no já mencionado art. 730 do
RIR/99.
Com a devida vênia, a remessa de valores com base em notas fiscais regularmente
emitidas, e assentamentos contábeis são elementos totalmente incompatíveis com a
alegada falta de comprovação da causa dos pagamentos. Na hipótese vertente, tal como
assentado no aresto acima, há comprovação da operação que motivou o pagamento
(compra de mercadorias) e o beneficiário das remessas está exaustivamente identificado
nas notas fiscais e na contabilidade da Impugnante. Dessa forma, também no mérito é
improcedente a alegação do Fisco.
(...)
Cabe lembrar que se está analisando fatos geradores ocorridos no ano de 2013, isto é,
mais de 05 anos atrás. Lembre-se ainda que a atividade da Impugnante consiste em
comprar diariamente grandes quantidades de sucata, para o que a própria legislação
Fl. 23643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
22
fluminense dispensa a emissão de notas fiscais individualizadas para aquisições de pessoas
físicas inferiores a 200 kg.
Neste cenário, pergunta-se: como a Impugnante poderia provar a “efetividade” das
operações de compra de sucata realizadas mais de 05 anos atrás, exceto pelas notas
fiscais emitidas, livros de ICMS que demonstram as operações e demais registros
contábeis? Deveria a Impugnante ter tirado fotografias de cada um dos lotes de sucata
adquiridos? Evidentemente que não! Os documentos contábeis e fiscais são a única prova
possível de operações comerciais de compra de bens fungíveis destinados à revenda
realizadas mais de 05 anos atrás.
Há ainda uma grave inconsistência na fundamentação da autuação fiscal. Como visto,
todas as (equivocadas) conclusões do Termo de Verificação Fiscal decorrem da (também
equivocada) premissa de que a Impugnante jamais exerceu comércio. Contudo, a
Fiscalização extraiu dos depoimentos dos sucateiros que as mercadorias adquiridas seriam
entregues diretamente na Reciclyn.
(...)
Por outro lado, não faz qualquer sentido a alegação de que as operações de compras de
mercadoria que justificaram vultosas remessas de numerário à Reciclyn seriam
fraudulentas. Como já exposto, a Reciclyn é justamente a empresa que, segundo a
Fiscalização “foi o único local onde, em diligência, presenciamos atividades comerciais em
execução.” Logo, não há como presumir que as operações de compra de sucata da
Reciclyn são fictícias, a menos que se cogitasse da inexistência de fato da própria Reciclyn!
E nem se alegue que tais operações seriam fraudulentas porque a Impugnante não teria
onde armazenar as mercadorias adquiridas da Reciclyn. Como já exposto, a possibilidade
de remessas por conta e ordem de terceiros já desautoriza tal assertiva.
Assim, a situação dos autos é a seguinte: a Impugnante foi autuada por pagamento sem
causa e/ou a beneficiário não identificado. Contudo, o próprio Fisco indica os beneficiários
dos pagamentos realizados (“Depósito de Metais Praia do Espinho, Mextra Engenharia e,
precipuamente, às sociedades Reciclyn e PPX”) bem como a causa dos pagamentos
(aquisição de mercadorias).
O Fisco também reconhece que as operações estão contabilizadas como pagamentos a
fornecedores por aquisição de sucata e que foram emitidas notas fiscais condizentes com
a operação. Por fim, é incontroverso que a empresa que concentrou a maior parte dos
pagamentos (Reciclyn) realiza diariamente inúmeras operações de compra e venda de
mercadorias.
Logo, o que se constata é que não há qualquer fundamento para a alegação de que a
Impugnante não teria adquirido mercadorias da Reciclyn (empresa existente de fato e que
realiza tais operações diariamente), o que demonstra a absoluta insubsistência da
autuação.
O mesmo se diga em relação as aquisições realizadas com o fornecedor PPX Indústria e
Comércio de Alumínio, que não fez e nunca fez parte do grupo econômico da Impugnante
(e sequer há relações familiares entre os sócios), e não foi objeto de diligencia por parte
da fiscalização que comprovasse sua inexistência de fato.
Por fim, há diversos pagamentos que foram autuados sem sequer serem mencionados
pela autoridade fiscal no TVF, de modo que também se exige o cancelamento da autuação
em relação aos mesmos, por pura e simples ausência de fundamentação. São eles:
Fl. 23644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
23

(...)
A autoridade fiscal também exigiu IRRF à alíquota de 35% sobre as cessões de crédito
decorrente da venda de mercadorias, realizadas pela Impugnante em favor de outras
empresas. É ver (fl. 4895)
Em outras palavras, a Impugnante foi autuada por pagamento sem causa em razão de ter
cedido crédito próprio a outras empresas. A autuação foi calculada sobre os pagamentos
realizados por terceiros aos cessionários dos créditos detidos pela Impugnante.
Há, aqui, um equívoco fundamental. Como se infere do próprio dispositivo legal, o
lançamento de IRRF à alíquota de 35% somente é cabível quando o sujeito passivo realiza
um pagamento sem causa ou beneficiário esclarecido. Veja-se novamente o que dispõe o
art. 730 do RIR/99:
“Art. 730. Fica sujeito à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente
na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas
especiais.
§ 1o A incidência de que trata o caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titulares,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.”
Pelo próprio dispositivo legal se conclui que o lançamento de IRRF à alíquota de 35%
depende primordialmente da comprovação de que o sujeito passivo realizou um
pagamento ou entregou recursos (dinheiro em espécie) a outrem.
Contudo, na hipótese em análise a própria autoridade fiscal reconhece que está exigindo
IRRF da Impugnante por pagamentos realizados por terceiros (ASA Alumínio S/A e Mettis
do Brasil).

Ora, se os pagamentos foram realizados pelas sociedades ASA Alumínio S/A e Mettis do
Brasil, eventual lançamento de IRRF por pagamento sem causa somente poderia ter sido
lavrado contra tais empresas. Logo, o lançamento também é insubsistente em relação a
estes valores.
Fl. 23645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
24
06 - ILEGALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IRRF LANÇADO.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
..........é indevida a qualificação da multa de ofício quando o Fisco não logra êxito em
demonstrar a ocorrência de qualquer dos tipos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei
4.502/1964:
Para a aplicação da multa agravada prevista no art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, e o
deslocamento do prazo decadencial para o art. 173, inciso I, do CTN, é imprescindível que
o Fisco demonstre, de forma clara e a partir de indícios seguros, a ocorrência de um dos
tipos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Por sua vez, além de tipificar as condutas como sonegação, fraude ou conluio, o Termo de
Verificação Fiscal deve descrever como tais condutas acarretaram a supressão ou
ocultamento dos fatos geradores constituídos. É dizer: não poderá o Fisco autuar o
contribuinte, por exemplo, pela emissão de notas fiscais inidôneas alegando a existência
de fraude tendente a suprimir o fato gerador do IRPJ e da CSLL se o lançamento não
promove a constituição de créditos tributários relativamente a estes tributos.
E a razão é muito simples: a ausência de lançamento dos tributos alegadamente
suprimidos mediante fraude acarreta a extinção do crédito tributário pela decadência. Da
extinção definitiva do crédito tributário decorre a impossibilidade de realizar o
lançamento de qualquer penalidade, pois o acessório (multa) segue a sorte do principal.
Sobre o tema, a jurisprudência do CARF novamente nos socorre:
(...)
Em relação ao primeiro ponto (“emissão de notas fiscais inidôneas sem vinculação com a
saída da mercadoria”), é clara a ausência de relação da conduta com o fato gerador do
IRRF. A operação de saída da mercadoria é incompatível com a realização de pagamentos;
quem vende mercadorias é credor e, portanto, aufere rendimentos. Em relação ao
segundo ponto (“emitir notas fiscais inidôneas para gerar custos e créditos tributários
indevidos a terceiros”) melhor sorte não socorre ao Fisco porque se trata, novamente, de
suposta operação fictícia de venda de mercadoria pela Impugnante, o que jamais teria
como consequência a exigência de IRRF, pois não houve qualquer pagamento realizado
nem mesmo ‘em tese’. Em relação ao terceiro ponto “quando a Rio Recibrás se utiliza e
recebe notas fiscais inidôneas emitidas por terceiros CNPJ’s para assim se beneficiar de
créditos tributários indevidos de IPI, PIS e COFINS, bem como para inflar seus custos e
apurar prejuízo, há um ajuste doloso”) o equívoco é ainda mais evidente.
Ora, ainda que a Impugnante tivesse pretendido inflar custos para apurar prejuízo (o que
não ocorreu), não houve qualquer lançamento de IRPJ e/ou CSLL em decorrência da
fiscalização. Outrossim, não foi realizado qualquer lançamento de ofício tendente a
constituir débitos de IPI e PIS/COFINS pelo suposto uso indevido de créditos, ou ainda,
para glosar compensações declaradas com fraude (art. 18 da Lei 10.833/2003). Portanto,
tais condutas não são hábeis a justificar a qualificação de multa por fraude no caso dos
autos, em que o crédito tributário constituído refere-se exclusivamente a IRRF por
pagamento sem causa e não a IRPJ/CSLL ou PIS/COFINS, e muito menos a compensações
tidas por não declaradas.
Desta feita, deve ser, ao menos, cancelada a exasperação da multa de ofício, por não ter
sido comprovada qualquer conduta tendente a ocultar do Fisco o fato gerador do IRRF.
(...)
DO PEDIDO.
À vista do exposto, a Impugnante pede a procedência da presente impugnação, a fim de
que seja decretada a total insubsistência do Auto de Infração em referência, com a
consequente extinção integral do crédito tributário nele consubstanciado.
Fl. 23646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
25
5.2 - DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FATO
5.2.1 - O RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO ATOMEX INDÚSTRIA, REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E
COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ No 04.424.943/0001-00 APRESENTOU A IMPUGNAÇÃO (FL.
13.818/13.840), EM 28/01/2019, E ALEGA EM SÍNTESE:
DA TEMPESTIVIDADE
- É tempestiva a Impugnação;
IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA COM BASE NO ART. 124, I
DO CTN
.... a Impugnante foi arrolada como responsável pelos tributos lançados contra a
RECIBRAS, com fulcro no art. 124, inciso I, do CTN, que assim dispõe:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;"
Como se percebe, o dispositivo acima admite a responsabilidade solidária na hipótese em
que dois contribuintes tenham interesse comum na prática do fato gerador autuado. A
despeito da relativa indeterminação do termo “interesse comum”, a doutrina reconhece
que o mesmo exige a Como se percebe, o dispositivo acima admite a responsabilidade
solidária na hipótese em que dois contribuintes tenham interesse comum na prática do
fato gerador autuado.
A despeito da relativa indeterminação do termo “interesse comum”, a doutrina reconhece
que o mesmo exige a convergência de interesses na situação que constitua a própria
prática do fato gerador. Como exemplos, pode -se citar a propriedade comum de um
imóvel em relação ao IPTU, ou o ganho de capital decorrente da alienação de bens por
pessoas casadas pelo regime de comunhão total.
(...)
Como se nota, o “interesse comum” de que trata o art. 124, inciso I, do CTN refere-se
exclusivamente à prática conjunta do próprio fato gerador (ainda que de forma oculta, por
negócios jurídicos simulados), como é o caso da propriedade em relação aos impostos
sobre o patrimônio, ou das operações mercantis no caso de ICMS, ISS ou PIS/COFINS.
Esta, decididamente, não é a situação dos autos!
Com efeito, o lançamento impugnado refere-se exclusivamente ao IRRF em razão de
pagamentos efetuados, mediante transferências e depósitos bancários, cuja causa
supostamente não restou comprovada e à cobrança de MULTA REGULAMENTAR em razão
de operações supostamente não comprovadas com um sem números de pessoas físicas e
jurídicas que supostamente fazem parte de um mesmo grupo econômico.
Como visto, o TVF que acompanhou o lançamento atribuiu a responsabilidade solidária
pelo mero fato de a ora Impugnante ter realizado operações comerciais com a RECIBRÁS,
explicação da atuação destas que se configure como interesse comum. Portanto, a
Impugnante não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo presente auto de
infração.
A INTERPRETAÇÃO DA RFB ACERCA DO ART. 124, I, DO CTN E O PN COSIT No
04/2018
(...)
Os seguintes trechos da Síntese Conclusiva do Parecer detalham de forma clara o tema:
SÍNTESE CONCLUSIVA
“40. De todo o exposto, conclui-se que:
Fl. 23647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
26
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o
ilícito que a desfigurou;
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda
que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição; deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o
resultado prejudicial ao Fisco dele advindo;
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum
daquela pessoa no cometimento do ilícito;”
Ausente a comprovação de eventual ato ilícito, somado ao fato de que inexiste
comprovação do nexo ca usal na participação da Impugnante neste eventual ato, resta
clara a necessidade de sua exclusão da cobrança da dívida.
Além disso, o item “b.2” esclarece que o mero interesse econômico, que a Impugnante em
tese poderia ter, por ostentar por ser supostamente integrante do mesmo grupo
econômico da empresa autuada, também não se revela suficiente para caracterizar a
responsabilidade tributária, motivo pelo qual, também sob este viés, a exclusão do polo
passivo é medida que se impõe.
Conclui-se, pelo exposto neste tópico, que mesmo a partir da nova interpretação da RFB,
prevista no Parecer Normativo COSIT no 04/2018, não há alternativa senão concluir pela
ausência de responsabilidade tributária.
DO PEDIDO
Diante de toda fundamentação, a Impugnante requer seja reconhecida a inexistência de
responsabilidade tributária, ante o não cumprimento da situação descrita no art. 124, I, do
CTN.
5.2.2 - O RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO BR METALS COMÉRCIO DE METAIS LTDA.CNPJ No
17.130.582/0001-23 APRESENTOU A IMPUGNAÇÃO (FL. 13.724/13.743), EM .28/01/2019, E
ALEGA EM SÍNTESE:
DA TEMPESTIVIDADE
- É tempestiva a Impugnação;
IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA COM BASE NO ART. 124, I
DO CTN
.... a Impugnante foi arrolada como responsável pelos tributos lançados contra a
RECIBRAS, com fulcro no art. 124, inciso I, do CTN, que assim dispõe:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;"
Como se percebe, o dispositivo acima admite a responsabilidade solidária na hipótese em
que dois contribuintes tenham interesse comum na prática do fato gerador autuado. A
despeito da relativa indeterminação do termo “interesse comum”, a doutrina reconhece
que o mesmo exige a Como se percebe, o dispositivo acima admite a responsabilidade
solidária na hipótese em que dois contribuintes tenham interesse comum na prática do
fato gerador autuado.
A despeito da relativa indeterminação do termo “interesse comum”, a doutrina reconhece
que o mesmo exige a convergência de interesses na situação que constitua a própria
prática do fato gerador. Como exemplos, pode -se citar a propriedade comum de um
Fl. 23648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
27
imóvel em relação ao IPTU, ou o ganho de capital decorrente da alienação de bens por
pessoas casadas pelo regime de comunhão total.
(...)
Como se nota, o “interesse comum” de que trata o art. 124, inciso I, do CTN refere-se
exclusivamente à prática conjunta do próprio fato gerador (ainda que de forma oculta, por
negócios jurídicos simulados), como é o caso da propriedade em relação aos impostos
sobre o patrimônio, ou das operações mercantis no caso de ICMS, ISS ou PIS/COFINS.
Esta, decididamente, não é a situação dos autos!
Com efeito, o lançamento impugnado refere-se exclusivamente ao IRRF em razão de
pagamentos efetuados, mediante transferências e depósitos bancários, cuja causa
supostamente não restou comprovada e à cobrança de MULTA REGULAMENTAR em razão
de operações supostamente não comprovadas com um sem números de pessoas físicas e
jurídicas que supostamente fazem parte de um mesmo grupo econômico.
Como visto, o TVF que acompanhou o lançamento atribuiu a responsabilidade solidária
pelo mero fato de a ora Impugnante ter realizado operações comerciais com a RECIBRÁS,
explicação da atuação destas que se configure como interesse comum. Portanto, a
Impugnante não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo presente auto de
infração.
A INTERPRETAÇÃO DA RFB ACERCA DO ART. 124, I, DO CTNE O PN COSIT No 04/2018
(...)
Os seguintes trechos da Síntese Conclusiva do Parecer detalham de forma clara o tema:
SÍNTESE CONCLUSIVA
“40. De todo o exposto, conclui-se que:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o
ilícito que a desfigurou;
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda
que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição; deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o
resultado prejudicial ao Fisco dele advindo;
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum
daquela pessoa no cometimento do ilícito;”
Ausente a comprovação de eventual ato ilícito, somado ao fato de que inexiste
comprovação do nexo ca usal na participação da Impugnante neste eventual ato, resta
clara a necessidade de sua exclusão da cobrança da dívida.
Além disso, o item “b.2” esclarece que o mero interesse econômico, que a Impugnante em
tese poderia ter, por ostentar por ser supostamente integrante do mesmo grupo
econômico da empresa autuada, também não se revela suficiente para caracterizar a
responsabilidade tributária, motivo pelo qual, também sob este viés, a exclusão do polo
passivo é medida que se impõe.
Conclui-se, pelo exposto neste tópico, que mesmo a partir da nova interpretação da RFB,
prevista no Parecer Normativo COSIT no 04/2018, não há alternativa senão concluir pela
ausência de responsabilidade tributária.
DO PEDIDO
Fl. 23649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
28
Diante de toda fundamentação, a Impugnante requer seja reconhecida a inexistência de
responsabilidade tributária, ante o não cumprimento da situação descrita no art. 124, I, do
CTN.
5.2.3 - O RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS DO
ESPIRITO SANTO LTDA., CNPJ No 14.386.641/0001-30 APRESENTOU A IMPUGNAÇÃO (FL.
17.340/17.370), EM 06/02/2019, E ALEGA EM SÍNTESE:
DA TEMPESTIVIDADE
- É tempestiva a Impugnação;
DA DECADÊNCIA
- O direito de cobrança dos créditos de IRRF, apurados no ano calendário de 2013 foi
atingido pela decadência, conforme art. 173, I do CTN;
No caso presente, os lançamentos poderiam ter sido efetuados logo após cada suposto
pagamento sem causa ou emissão de nota fiscal inidônea, ou seja, a Fiscalização poderia
ter autuado a Impugnante dentro do próprio exercício de 2013, tendo, portanto, a
contagem do prazo decadencial se iniciado em Io de janeiro de 2014
Portanto, o prazo decadencial se encerrou em Io de janeiro de 2019.
Não obstante, a Impugnante somente foi notificada do lançamento ora impugnado em
07.01.2019, ou seja, 6 (seis) dias após encerrado o prazo decadencial.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E DILIGÊNCIAS
........em virtude de uma suposta confusão patrimonial com a RIO RECIBRAS, incluindo
principalmente o nome do grupo ao qual a IMPUGNANTE pertence, entendeu-se que
também deveriam ser responsabilizadas pelos débitos dessa empresa aqueles que nesse
período mantiveram com a autuada uma relação comercial.
..............................................................................................................................
Ocorre que, embora a IMPUGNANTE seja integrante do GRUPO MELO, as conclusões da
autoridade estão eivadas de vícios de fundamentação lógica, limitando o direito de
exercício da ampla defesa. (g.n)
A RIO RECIBRAS não é integrante do GRUPO MELO. Tal empresa faz parte do GRUPO
RECIBRAS, formado por outras empresas. Essa informação sobre o GRUPO RECIBRAS é de
ciência notória no mercado, conforme se observa do próprio site da empresa juntado aos
autos deste processo pela autoridade lançadora.
O Termo de Verificação Fiscal não descreve de forma clara a relação entre IMPUGNANTE e
a RIO RECIBRAS. Restam, assim, completamente culminadas de erro insanável as
premissas destes lançamentos, pois essas empresas jamais estiveram no mesmo grupo
econômico, quanto menos sob "comando único" a ensejar o "interesse comum" de que
trata o art. 124, inciso I, do CTN, in verbis:
(...)
Diante desse contexto, como se verá, a exigência de responsabilidade solidária da
IMPUGNANTE quanto ao IRRF e multa imputados com base no art. 124, inciso I, do CTN
não pode prevalecer, devendo ser julgados improcedentes ambos os autos de Infração.
QUANTO À AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS IMPUTADAS E OS FATOS
GERADORES LANÇADOS
Conforme se vê, a autoridade concluiu que as operações comerciais realizadas junto à RIO
RECIBRAS seriam fictícias, e que as mesmas seriam pautadas em documentos fiscais
"ideologicamente falsos
(...)
Para chegar a essa convicção, a autoridade lançadora estruturou o Relatório de Diligência
Fiscal conforme abaixo. Nesse sentido, serão enfrentados cada um dos pontos no mérito
Fl. 23650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
29
desta defesa para, ao final, afirmar com tranquilidade que os lançamentos ora combatidos
são improcedentes.
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A CDPM-ES:
OPERAÇÕES CDPM-ES - RIO RECIBRÁS
DO PROCEDIMENTO FISCAL DE DILIGÊNCIA -RECICLYN
CONCLUSÕES
Primeiramente, há de se destacar que o foco da autoridade lançadora foi a cobrança de
IRRF e da multa estabelecida no art. 572 do RIPI/10, motivo pelo qual, sendo estas as
obrigações lançadas, também deveriam ter sido esses os fatos geradores considerados
para fins de "interesse comum" na situação que constitua o fato gerador.
No que tange ao "interesse comum" entre a RIO RECIBRAS e a IMPUGNANTE nesses casos,
há tão somente dúvidas, por parte da autoridade lançadora, sobre a forma de realização
das operações de compra/venda de sucata.
Ocorre que não se trata de auto de infração para exigir da IMPUGNANTE a
responsabilidade solidária pela glosa de créditos de PIS e de COFINS, por exemplo, ou pelo
pagamento de IPI apurado em decorrência de alguma dessas operações.
Trata-se de duas exigências tributárias que nitidamente pretenderam penalizar de forma
gravosa tanto a IMPUGNANTE como o RIO RECIBRAS, impondo a ela valores inaplicáveis
ao caso concreto, pois incompatíveis com a realidade dos fatos.
As exigências de 35% (IRRF) sobre as movimentações financeiras da RIO RECIBRAS e de
100% de multa sobre os valores das entradas (R$210.712.691,12) e de saídas (R$
414.034.588,87) contabilizados pela RIO RECIBRAS não podem ser, de forma genérica,
consideradas de "interesse comum" da IMPUGNANTE.
(...)
Não é tão difícil assim entender as peculiaridades da cadeia produtiva do setor de
reciclagem, mas requer que se respeite minimamente os aspectos fóticos dessa atividade
econômica, não sendo facultado à autoridade lançadora impor, em contrassenso, que os
fornecedores de sucata cumpram com as mesmas formalidades inerentes a outros ramos
do comércio.
Conforme exposto, portanto, nunca poderia prosperar uma atribuição de
responsabilidade na forma pretendida pela autoridade lançadora, com base no art. 124,
inciso I, do CTN, devendo os lançamentos de responsabilidade solidária do IRRF e multa
serem julgados improcedentes em relação à IMPUGNANTE.
INCOMPATIBILIDADE NO TEMPO ENTRE AS CONDUTAS E A RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
Outro ponto que chama a atenção da IMPUGNANTE diz respeito ao período abrangido
pela ação fiscal, pois os fatos a ela imputados não dizem respeito apenas ao ano-
calendário 2013, como formalmente consta, mas na verdade a outros períodos.
Visto de outra forma, que não essa, seria impossível à autoridade lançadora elaborar o
gráfico ilustrativo trazido às fls 7.305 do processo. Neste, não constam apenas
informações relativas a 2013. Há informações na mais completa desordem de tempo,
considerando nomes de pessoas (físicas e jurídicas) alheias às circunstâncias ora trazidas
para análise dos julgadores.
(...)
Há ainda uma outra contradição por parte da autoridade lançadora que merece destaque.
Nota-se que há um gráfico ilustrativo, como o acima, para cada uma das empresas
incluídas como responsáveis solidárias dos débitos de IRRF e de multa lançados contra a
RIO RECIBRAS.
Fl. 23651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
30
Ao assim proceder, elaborando gráficos diferentes para demonstrar os seus argumentos,
fica claro que não há prova de uma relação única entre as empresas supostamente
envolvidas.
Ora, se há "interesse comum" nos fatos geradores, então não seria suficiente um mesmo
fluxograma capaz de demonstrar ao mesmo tempo a relação entre a RIO RECIBRAS e
todas as pessoas - físicas e jurídicas - arroladas nesses lançamentos tributários?
A rigor, a IMPUGNANTE foi apenas diligenciada neste processo, e não fiscalizada, e além
disso - não é demais lembrar - que o período abrangido pela autuação foi o ano-calendário
2013, e não os anos de 2001, 2005, 2010 ou 2018.
A dificuldade da autoridade lançadora em expor o seu raciocínio, combinada com vários
erros de premissa, e a abrangência no tempo dos fatos trazidos (2001, 2005, 2010 ou
2018) torna evidente a quase impossibilidade de se apresentar uma defesa que abranja
todas as condutas imputadas à IMPUGNANTE.
(...)
Por tudo isso, preliminarmente, devem ser considerados nulos os lançamentos em
referência que pretendem atribuir responsabilidade tributária à IMPUGNANTE, na
qualidade de solidária da RIO RECIBRAS.
É impossível que a IMPUGNANTE possa se defender de forma satisfatória, diante de
tantos fatos contraditórios entre si, em uma afronta à ampla defesa que deve ser
garantida aos contribuintes em sede do processo administrativo fiscal.
A ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA -
AUSÊNCIA DE "INTERESSE COMUM"
Conforme se verifica em uma simples busca no Relatório Fiscal de Diligência, às fls. 7.303 a
7.323, a autoridade sequer enfrentou a discussão sobre "interesse comum" ou mesmo
tratou sobre a "solidariedade" entre a IMPUGNANTE e a RIO RECIBRAS.
A despeito disso, imputou condutas extremamente graves à IMPUGNANTE,
desconsiderando que, na prática, a relação mantida com a RIO RECIBRAS se dá sob a
perspectiva comercial, em que há tão somente compra e venda de mercadorias.
A jurisprudência é uníssona no sentido de que o "interesse comum" para fins de
responsabilidade tributária fundamentada no art. 124, inciso I, do CTN, deve ser uma
"convergência de interesses", não podendo este interesse ser antagônico como ocorre no
caso concreto, em que há operações de compra/venda de mercadorias.
Sem essa premissa, contudo, e de forma leviana, como quem desconhecesse a logística
inerente à coleta, aquisição e revenda de sucata, a autoridade lançadora presume que
todas as operações realizadas pela IMPUGNANTE à RIO RECIBRAS durante o ano-
calendário 2013 seriam simuladas.
Mais do que isso, a autoridade lançadora considerou que toda e qualquer operação
comercial realizada pela RIO RECIBRAS deveria ser considerada simulada, e não apenas
aquelas realizadas entre essa empresa e a IMPUGNANTE.
A atribuição de responsabilidade solidária à IMPUGNANTE encontra-se descrita de forma
genérica no Termo de Verificação Fiscal, padronizada para ela e diversas outras empresas,
sem a mesma atenção dada à suposta prática comercial fraudulenta entre as empresas.
(...)
É evidente a incoerência com que a autoridade imputa responsabilidade solidária à
IMPUGANTE. Em verdade, a estrutura societária da Impugnante somente reforça o
argumento de que a mesma faz parte do "GRUPO MELO", integrado, também, pelas
pessoas jurídicas que fazem parte da sua estrutura societária, que se refere apenas ao
período de agosto/2013 em diante.
Da mesma forma, o fato de o Sr. Luiz Mariano atuar como administrador das empresas
que fazem parte da estrutura societária da impugnante (CDPM-MG E IBM) não reflete
qualquer "modus operandi" apto a configurar a existência de grupo econômico sob
Fl. 23652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
31
comando único, mas tão somente a contratação de profissional habilitado para o cargo,
considerando a sua atuação no mercado de reciclagem desde 2004.
Além disso, argumentação utilizada pela autoridade lançadora considera que o
administrador da IMPUGNANTE não possui situação financeira compatível com as funções
de gestor de operações milionárias. Sobre esse ponto, é importante lembrar que os
valores constantes da nota fiscal de compra ou de venda de mercadorias não reflete a
margem de lucro existente.
Ao afirmar que todos os administradores de empresas do ramo de reciclagem de metais
deveriam ser milionários, a autoridade lançadora esquece de se ater ao que de fato
importa: se a atividade gera lucro ou prejuízo, bem como qual seria este eventual lucro a
ser distribuído.
Ocorre que em nenhum momento foi este o objeto de preocupação da autoridade
lançadora, ao longo dos anos em que a ação fiscal em questão esteve em curso.
Ora, é clara a tentativa de descaracterizar as operações comerciais realizadas entre a
IMPUGNANTE e a RIO RECIBRAS, como se tudo não passasse de um grande conluio. Com
efeito, o que tem é uma descabida tentativa de atribuir responsabilidade solidária em
desacordo com o que estabelece a legislação e a jurisprudência tributária sobre o tema.
(...)
Como dito anteriormente, é fato notório que a IMPUGNANTE (GRUPO MELO) não está
inserida no mesmo grupo econômico da empresa RIO RECIBRAS (GRUPO RECIBRAS), que é
sua parceira comercial, assim como é também parceira comercial de diversas outras
empresas que atuam no mercado.
(...)
É possível que essa empresa terceirizada da VERA ROSA tenha contratado auxiliares na
elaboração das obrigações acessórias a serem entregues pelas empresas. Sobre esse
ponto, infelizmente, a IMPUGNANTE não tem a informação exata, e não há como ser
penalizada tributariamente por esse motivo.
É quase uma prova impossível à IMPUGNANTE dizer o motivo de as obrigações acessórias
terem sido preenchidas por uma e não por outra pessoa, pois terceirizou o
preenchimento/elaboração/entrega das suas declarações.
De qualquer forma, esse fato não poderia jamais servir de fundamento à atribuição de
responsabilidade solidária da IMPUGNANTE pelos lançamentos tributários em face da RIO
RECIBRÁS. Não há norma que preveja tal possibilidade, devendo os lançamentos
pretendidos, no que tange à responsabilidade tributária, serem julgados improcedentes.
AUSÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO - IRRF E MULTA
Ainda que demonstrado algum benefício econômico obtido pela IMPUGNANTE, que não
aquele decorrente da própria relação comercial mantida com a RIO RECIBRÁS, é certo que
essa constatação seria, mesmo assim, insuficiente à responsabilização da IMPUGNANTE
nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
(...)
É mister, por isso, demonstrar a ausência de "interesse econômico" da IMPUGNANTE, no
sentido de que os valores recebidos da RIO RECIBRAS em 2013 se referem a
contraprestação pelas operações comerciais realizadas, não devendo prosperar o
argumento de "pagamento sem causa".
Nesse período, a IMPUGNANTE recebeu do seu parceiro comercial RIO RECIBRAS valores
relativos a operações mútuas de compra e de venda de mercadorias, dentre as quais
destaca-se a sucata.
(...)
Dentre outras mercadorias, a sucata e os seus derivados foram mutuamente comprados e
vendidos entre as empresas durante o ano-calendário 2013,
Fl. 23653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
32
A seguir, serão descritos os fundamentos a respeito da inexistência de "interesse
econômico" em relação a cada uma das exigências lançadas.
IRRF - DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS ENTRE A IMPUGNANTE E A RIO
RECIBRÁS
No que tange ao IRRF, a autoridade argumenta que os valores transferidos entre a
IMPUGNANTE e a RIO RECIBRAS (pagamentos recebidos) devem ser considerados "sem
causa", pois não haveria nexo causal entre as transferências bancárias e o valor das
operações comerciais de vendas de mercadorias, formalizadas em inúmeras notas fiscais.
No caso da IMPUGNANTE, todas as notas fiscais de operações de venda realizadas para
RIO RECIBRAS durante o ano-calendário 2013 se referem a operações comerciais
realizadas de forma mútua entre as empresas, em virtude da boa parceria existente.
É justamente em razão dessa boa parceria, que a IMPUGNANTE flexibiliza os prazos de
pagamento das operações de venda realizadas para a RIO RECIBRÁS, o que justifica as
informações prestadas ao longo da fiscalização de que os débitos não haviam sido
quitados.
Aliás, tal fato somente reforça a impossibilidade de se atribuir à IMPUGNANTE a
responsabilidade pelo pagamento de IRRF lançado em razão do suposta ocorrência de
pagamento "sem causa", pois, no caso da IMPUGNANTE, conforme expressamente
consignado pela autoridade fiscal às fls. 7.31 1, item "2.9" do Relatório de Diligência Fiscal,
não houve pagamento decorrente das operações de venda realizadas para a RIO
RECIBRÁS, inexistindo, portanto, qualquer benefício econômico aproveitado pela mesma.
(g.n)
Por outro lado, os valores pagos pela IMPUGNANTE em favor da RIO RECIBRÁS estão
lastreados em operações comerciais existentes e já demonstradas perante a autoridade
lançadora, sendo, portanto, sem sentido supor que os valores recebidos pela RIO
RECIBRÁS não têm causa.
Há de se reconhecer, dada a quantidade de operações entre essas duas empresas, que a
relação comercial mantida não é "comum". Contudo, a relação é completamente lícita e
possui características inerentes à atividade.
A autoridade lançadora argumenta que para existir um "nexo causal" entre os
pagamentos e as notas fiscais de compra/venda de mercadorias os valores transferidos à
RIO RECIBRÁS precisariam ser exatamente iguais aos valores das notas fiscais em aberto.
(...)
No que tange às movimentações financeiras, não é razoável supor que o fornecedor tenha
que esperar até o credor reunir a integralidade dos recursos para quitar uma determinada
nota fiscal de uma vez, sob pena de o pagamento ser considerado "sem causa".
Se a RIO RECIBRÁS e a IMPUGNANTE têm valores em aberto decorrentes das operações de
compra e venda realizadas entre as mesmas, não deveria ser o pagamento da dívida
{ainda que parcial) um motivo de espanto a ensejar a aplicação do art. 61 da Lei n°
8.981/95, e a atribuição de responsabilidade solidária.
Essa premissa já não se sustentaria fosse outra a atividade. No caso da sucata, a situação
ganha um contorno específico, que demanda a sensibilidade do julgador para entender as
razões de fato trazidas para análise.
Por fim, cabe observar, por óbvio, que a IMPUGNANTE não é capaz de explicar sobre a
relação da RIO RECIBRÁS com a sociedade empresária PPX Indústria e Comércio de
Alumínio. As operações entre essas empresas, que geraram as transferências bancária
realizadas pela RIO RECIBRÁS, são completamente distintas e distantes dos fatos
geradores ora em discussão.
É notório que a IMPUGNANTE está inserida no GRUPO MELO, mas este não é a mesmo
grupo descrito pela autoridade lançadora. O GRUPO MELO é o responsável por retirar do
Fl. 23654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
33
meio ambiente mais de 70 mil toneladas de sucatas/ano, Inserindo de volta nas indústrias
o material passível de ser reaproveitado.
O enquadramento da IMPUGNANTE na condição de fornecedor/cliente da RIO RECIBRÁS
não a torna devedora solidária de tributos devidos por terceiros. Da mesma forma, não há
o que se falar em "pagamento sem causa" em favor da IMPUGNANTE, dada a efetividade
das operações realizadas entre as empresas, conforme trazido a seguir de forma
detalhada.
DA EFETIVIDADE DA OPERAÇÕES REALIZADAS ENTRE A IMPUGNANTE E A RIO
RECIBRÁS
As operações de compra e venda realizadas entre a RIO RECIBRÁS e a IMPUGNANTE ao
longo do ano-calendário de 2013 estão resumidas no quadro abaixo colacionado (fls.
7.303/7.333 do Relatório de Diligência Fiscal):

Quanto às diligências realizadas em face da IMPUGNANTE, destaca-se que as respostas
apresentadas foram elucidativas no que toca ao funcionamento à época da logística para
compra e venda desses materiais com a RIO RECIBRAS.
Nesse sentido, não há melhores argumentos de defesa senão os argumentos já trazidos
pela própria autoridade lançadora, que não logrou êxito em individualizar e apontar os
supostos ilícitos cometidos pela IMPUGNANTE, pautando-se tão somente em indícios de
que as operações teriam sido simuladas sem qualquer comprovação do fato.
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Impugnante o reconhecimento:
da decadência do direito de cobrança dos créditos de IRRF e multa referentes ao ano-
calendário de 2013, nos termos do art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional; e
de sua ilegitimidade em relação aos créditos tributários de IRRF e multa lavrados em face
da RIO RECIBRAS, diante da inexistência de interesse comum na ocorrência dos fatos
geradores desses tributos, afastando-se a responsabilização solidária do art. 124, I do CTN
e excluindo-a, consequentemente, do polo passivo da cobrança.
5.2.4 - O RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO IBM INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA., CNPJ No
14.386.641/0001-30 APRESENTOU A IMPUGNAÇÃO (FL. 13.861/13.891), EM 28/01/2019, E
ALEGA EM SÍNTESE:
DA TEMPESTIVIDADE
- É tempestiva a Impugnação;
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E DILIGÊNCIAS
Fl. 23655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
34
......em virtude de uma suposta confusão patrimonial, incluindo principalmente o nome do
grupo ao qual a IMPUGNANTE pertence, entendeu-se que também deveriam ser
responsabilizadas as empresas com as quais a autuada manteve relação nesse período.
..............................................................................................................................
Ocorre que, embora a IMPUGNANTE seja integrante de grupo econômico com o mesmo
nome daquele a ela atribuído neste caso concreto (GRUPO MELO), como inclusive já foi
informado em sede de diligência fiscal, as conclusões da autoridade estão eivadas de
vícios de fundamentação lógica, limitando o direito de exercício da ampla defesa.
O Termo de Verificação Fiscal não descreve de forma clara a relação entre IMPUGNANTE e
a RIO RECIBRAS. Restam, assim, completamente culminadas de erro insanável as
premissas destes lançamentos, pois essas empresas jamais estiveram no ensejar o
"interesse comum" de que trata o art. 124, inciso I, do CTN, in verbis mesmo grupo
econômico, quanto menos sob "comando único" a:
(...)
Diante desse contexto, como se verá, a exigência de responsabilidade solidária da
IMPUGNANTE quanto ao IRRF e multa imputados com base no art. 124, inciso I, do CTN
não pode prevalecer, devendo ser julgados improcedentes ambos os autos de Infração.
QUANTO AO NOME FANTASIA GRUPO MELO
A IMPUGNANTE é controlada pela sócio MELO PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e
utiliza o nome fantasia GRUPO MELO para facilitar e aperfeiçoar as suas relações
comerciais com clientes e fornecedores. Na prática, essa estratégia aprimora o marketing
no segmento da reciclagem, pois a marca está há mais de 50 anos no mercado.
QUANTO À AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS IMPUTADAS E OS FATOS
GERADORES LANÇADOS
Conforme se vê, a autoridade expressamente fundamentou o seu entendimento em uma
conclusão de que as operações comerciais realizadas junto à RIO RECIBRAS seriam
simuladas. Veja-se às Fls. 10.256 do Relatório Fiscal de Diligência:
(...)
Para chegar a essa "conclusão", o autoridade lançadora estruturou o Relatório de
Diligência Fiscal conforme abaixo. Nesse sentido, enfrentaremos cada um dos pontos no
mérito desta defesa para, ao final, afirmar com certa tranquilidade sobre a improcedência
dos lançamentos ora combatidos.
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A
IBM:
OPERAÇÕES IBM - RIO RECIBRÁS
DO PROCEDIMENTO FISCAL DE DILIGÊNCIA LEVADO A EFEITO EM FACE DA IBM -
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE METAIS
CONCLUSÕES
Primeiramente, há de se destacar que o foco da autoridade lançadora foi a cobrança de
IRRF e da multa estabelecida no art. 572 do RIPI/10, motivo pelo qual, sendo estas as
obrigações lançadas, também deveriam ter sido esses os fatos geradores considerados
para fins de "interesse comum" na situação que constitua o fato gerador.
No que tange ao "interesse comum" entre a RIO RECIBRAS e a IMPUGNANTE nesses casos,
há tão somente dúvidas, por parte da autoridade lançadora, sobre a forma de realização
das operações de compra/venda de sucata basicamente.
Ocorre que não se trata de auto de infração para exigir da IMPUGNANTE a
responsabilidade solidária pela glosa de créditos de PIS e de COFINS, por exemplo, ou pelo
pagamento de IPI apurado em decorrência de alguma dessas operações tenha sido
verificado o pagamento a menor desses tributos.
Fl. 23656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
35
Tratam-se de duas exigências tributárias que nitidamente pretenderam penalizar de forma
gravosa tanto a IMPUGNANTE como o RIO RECIBRAS, impondo a ela valores inaplicáveis
ao caso concreto, pois incompatíveis com a realidade dos fatos.
As exigências de 35% (IRRF) sobre as movimentações financeiras da RIO RECIBRAS e de
100% de multa sobre os valores das entradas (R$210.712.691,12) e de saídas (R$
414.034.588,87) contabilizados pela RIO RECIBRAS não podem ser, de forma genérica,
consideradas de "interesse comum" da IMPUGNANTE.
(...)
Não é difícil entender a cadeia produtiva do setor de reciclagem, mas requer que se
respeite minimamente as peculiaridades dessa atividade econômica, não sendo facultado
impor aos fornecedores de sucata as mesmas formalidades inerentes a fornecedores que
atuam em outros ramos do comércio.
Conforme exposto, portanto, nunca poderia prosperar uma atribuição de
responsabilidade na forma pretendida pela autoridade lançadora, com base no art. 124,
inciso I, do CTN, devendo os lançamentos de responsabilidade solidária do IRRF e multa
serem julgados improcedentes em relação à IMPUGNANTE.
NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INCOMPATIBILIDADE NO TEMPO ENTRE AS
CONDUTAS E A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Outro ponto que chama a atenção da IMPUGNANTE diz respeito ao período abrangido
pela ação fiscal, pois os fatos a ela imputados não dizem respeito apenas ao ano-
calendário 2013, como formalmente consta, mas na verdade a outros períodos.
Visto de outra forma, que não essa, seria impossível à autoridade lançadora elaborar o
gráfico ilustrativo trazido às fls 8.987 do processo. Neste, não constam apenas
informações relativas a 2013. Há informações na mais completa desordem de tempo,
considerando nomes de pessoas (físicas e jurídicas) alheias às circunstâncias ora trazidas
para análise dos julgadores.
(...)
Há contradição por parte da autoridade lançadora, ao precisar elaborar um gráfico deste
para cada uma das empresas que foram inseridas como responsáveis solidárias.
Ora, se há "interesse comum" nos fatos geradores, então não seria suficiente um mesmo
fluxograma capaz de demonstrar ao mesmo tempo a relação entre a RIO RECIBRAS e
todas as pessoas - físicas e jurídicas - arroladas nesses lançamentos tributários?
A rigor, a IMPUGNANTE foi apenas diligenciada neste processo, e não fiscalizada, e além
disso - não é demais lembrar - que o período abrangido pela autuação foi o ano-calendário
2013, e não os anos de 2001, 2005, 2010 ou 2018.
A dificuldade da autoridade lançadora em expor o seu raciocínio, combinada com vários
erros de premissa e a abrangência no tempo torna evidente a quase impossibilidade de se
apresentar uma defesa que abranja todas as condutas imputadas à IMPUGNANTE.
(...)
Por tudo isso, preliminarmente, devem ser considerados nulos os lançamentos em
referência que pretendem atribuir responsabilidade tributária à IMPUGNANTE, na
qualidade de solidária da RIO RECIBRÁS, pois é impossível se a ela defender-se de forma
satisfatória, diante de tantos fatos contraditórios entre si em clara afronta à ampla defesa
que deve ser garantida aos contribuintes.
A ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA -
AUSÊNCIA DE "INTERESSE COMUM"
Conforme se verifica em uma simples busca no Relatório Fiscal de Diligência, às fls. 8.986 a
8.999, a autoridade sequer enfrentou a discussão sobre "interesse comum" ou mesmo
tratou sobre a "solidariedade" entre a IMPUGNANTE e a RIO RECIBRAS.
Fl. 23657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
36
A despeito disso, imputou condutas extremamente graves à IMPUGNANTE,
desconsiderando que, na prática, a relação mantida com a RIO RECIBRAS se dá sob a
perspectiva comercial, em que há tão somente compra e venda de mercadorias.
A jurisprudência é uníssona no sentido de que o "interesse comum" para fins de
responsabilidade tributária fundamentada no art. 124, inciso I, do CTN, deve ser uma
"convergência de interesses", não podendo este interesse ser antagônico como ocorre no
caso concreto, em que há operações de compra/venda de mercadorias.
Sem essa premissa, contudo, e de forma leviana, como quem desconhecesse a logística
inerente à coleta, aquisição e revenda de sucata, a autoridade lançadora presume que
todas as operações realizadas pela IMPUGNANTE à RIO RECIBRAS durante o ano-
calendário 2013 seriam simuladas.
A atribuição de responsabilidade solidária à IMPUGNANTE encontra-se descrita de forma
genérica no Termo de Verificação Fiscal, padronizada para ela e diversas outras empresas,
sem a mesma atenção dada à suposta prática comercial fraudulenta entre as empresas.
(...)
É evidente a incoerência com que a autoridade imputa responsabilidade solidária à
IMPUGANTE, ora afirmando sobre questões societárias relacionadas ao ano-calendário
2008, ora trazendo argumentos no sentido de que o administrador da empresa, o Sr. Luiz
Mariano, que está no mercado de reciclagem desde 2004, não é capaz de exercer as suas
funções.
A argumentação utilizada pela autoridade lançadora considera que o administrador da
IMPUGNANTE não possui situação financeira compatível com as funções de gestor de
operações milionárias. Sobre esse ponto, é importante lembrar que os valores constantes
da nota fiscal de compra ou de venda de mercadorias não reflete a margem de lucro
existente.
Ao afirmar que todos os administradores de empresas do ramo de reciclagem de metais
deveriam ser milionários, a autoridade lançadora esquece de se ater ao que de fato
importa: se a atividade gera lucro ou prejuízo, o que em nenhum momento foi objeto de
preocupação ao longo da ação fiscal em questão.
Ora, é clara a tentativa de descaracterizar as operações comerciais realizadas entre a
IMPUGNANTE e a RIO RECIBRÁS, como se tudo não passasse de um grande conluio. Com
efeito, o que tem é uma descabida tentativa de atribuir responsabilidade solidária em
desacordo com o que estabelece a legislação e a jurisprudência tributária sobre o tema.
Ainda que fossem consideradas empresas parte do mesmo grupo econômico, o que se
admite pela eventualidade, mesmo assim não poderia haver a pretendida
responsabilização com base simplesmente nesse fato, pois o que importa para a análise é
se existe ou não interesse comum entre as empresas nos fatos geradores de IRRF e de
multa lançados.
(...)
É fato notório que a IMPUGNANTE (GRUPO MELO) não está inserida no mesmo grupo
econômico da RIO REC1BRAS, que é formado por outras
empresas. Tal circunstância foi trazida aos autos pela autoridade lançadora, a partir do
site desse cliente. (GRUPO RECIBRAS - fls. 4.092).
Para a responsabilização da IMPUGNANTE relativamente a débito tributário devido por
empresa de outro grupo (GRUPO RECIBRAS) haveria de ter existido, no Termo de
Verificação Fiscal, uma comprovação clara de "grupo econômico irregular", a justificar que
ambas estariam sob um comando único.
Ocorre que isso não foi feito. O que se vê, é a atribuição de responsabilidade solidária de
forma genérica à IMPUGNANTE, trazendo para análise dos senhores julgadores uma
situação absolutamente irreal e insuficiente, a despeito do tempo despendido nesta ação
fiscal.
Fl. 23658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
37
No Termo de Verificação, consta apenas uma única menção a "agrupamento econômico
irregular", às fls. 4.909, no momento em que se aduz sobre o preenchimento das
obrigações acessórias da IMPUGNANTE. Vejamos:
(...)
A contabilidade da IMPUGNANTE, desde pelo menos o início da administração de LUIZ
MARIANO, é realizada através dos serviços de contabilidade prestados por VERA ROSA,
que é sabido auxiliar também diversas empresas nesse setor.
É possível que essa empresa terceirizada da VERA ROSA tenha contratado auxiliares na
elaboração das obrigações acessórias a serem entregues pelas empresas. Sobre esse
ponto, infelizmente, a IMPUGNANTE não tem a informação exata.
Dizer o motivo de as declarações entregues peia IMPUGNANTE terem sido preenchidas
por essa ou por aquela pessoa, considerando tratar-se de um serviço terceirizado é quase
que uma prova impossível.
De qualquer forma, esse fato não poderia jamais servir de fundamento à atribuição de
responsabilidade solidária da IMPUGNANTE pelos lançamentos tributários em face da RIO
RECIBRÁS. Não há norma que preveja tal possibilidade, devendo os lançamentos
pretendidos, no que tange à responsabilidade tributária, serem julgados improcedentes.
AUSÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO - IRRF E MULTA
Ainda que demonstrado algum benefício econômico obtido pela IMPUGNANTE, que não
aquele decorrente da própria relação comercial mantida com a RIO RECIBRÁS, é certo que
essa constatação seria, mesmo assim, insuficiente à responsabilização da IMPUGNANTE
nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como descrito anteriormente, entende
que não basta o interesse econômico entre as empresas, ainda que de um mesmo grupo
econômico, mas sim que ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato
gerador.
Com o objetivo de afastar a premissa da fiscalização, é necessário responder a todas as
acusações feitas à IMPUGNANTE, e demonstrar cabalmente a impossibilidade destes
lançamentos prosperarem.
No caso concreto, os fatos geradores são ( IRRF - art. 61 da Lei n° 8.981/95 e- e; ( multa -
art. 572 do RI PI/2010, devendo cada caso ser tratado individualmente pela IMPUGNANTE.
QUANTO À EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS ENTRE A IMPUGNANTE E A
RIO RECIBRAS
Infelizmente é comum auditores fiscais contrariarem a realidade fótica da IMPUGNANTE
em prol de exigir dos pequenos fornecedores uma cópia do documento de identidade (ou
de CNPJ) quando da transferência do material (sucata), a prova da negociação por escrito,
com orçamentos, contratos ou assemelhados.
Para ilustrar o constante embate entre o Fisco e os contribuintes desse setor, vejamos
abaixo exemplo de uma dentre as diversas possíveis etapas para a aquisição de sucata.
Nota-se que nesse exemplo a operação envolve a IMPUGNANTE e pessoas físicas
fornecedoras, os sucateiros, que tanto podem ser catadores diretamente ou através de
ferro-velho.
Esses sucateiros (chamados popularmente de ferro-velho) são donos de pequenos
espaços de coleta, e os valores a eles transferidos pela IMPUGNANTE, como não é muito
difícil concluir, é geralmente dividido entre as pessoas físicas fornecedoras que entregam
sucata nesse local muitas vezes diariamente, tudo isso de forma bastante simples e
informal.
Nada mais absurdo do que desconsiderar a possibilidade de a RIO RECIBRAS e a
IMPUGANTE celebrarem operações triangulares de aquisição de sucata, pois essa é uma
Fl. 23659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
38
ferramenta prevista na legislação com o objetivo exatamente de trazer benefícios
logísticos para os contribuintes.

É lícito e completamente lógico que a RIO RECIBRÁS adquira sucata de terceiros e que a
entrega do material seja feita diretamente no estabelecimento do seu cliente
(IMPUGNANTE). Assim como também não deveria causar surpresa que o sócio da empresa
estivesse no local para a conferência dos valores adquiridos e entregues ao seu cliente.
Verdade seja, porém, a informalidade do setor de reciclagem não exime o contribuinte de
cumprir com as suas obrigações legais, no sentido de manter o controle dos pagamentos
efetuados aos seus fornecedores, bem como sobre o seu estoque, situação a qual a
IMPUGNANTE se insere.
Em sede de diligência fiscal, a IMPUGNANTE informou exatamente como funcionava à
época a logística para compra e venda desses materiais com a RIO RECIBRAS, como se vê
às fls. 8.996. Nesse sentido, não há melhores argumentos de defesa senão aqueles já
trazidos pela própria autoridade lançadora.
DO PEDIDO
Requer a Impugnante seja reconhecida a sua ilegitimidade em relação aos créditos
tributários de IRRF e multa (art. 572 do RI PI/201 0) lavrados em face da RIO RECIBRAS,
diante da inexistência de interesse comum na ocorrência dos fatos geradores desses
tributos, afastando-se a responsabilização solidária do art. 124, I do CTN e excluindo-a,
consequentemente, do polo passivo da cobrança.
5.2.5 - O RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO RECICLYN COMÉRCIO E INDUSTRIA DE METAIS
LTDA.,
CNPJ
No
08.720.660/0001-59
APRESENTOU
A
IMPUGNAÇÃO
(FL.
13.763/13.812), EM 28/01/2019, E ALEGA EM SÍNTESE:
DA TEMPESTIVIDADE
- É tempestiva a Impugnação;
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E DILIGÊNCIAS
........em virtude de uma suposta confusão patrimonial com a RIO RECIBRAS, incluindo
principalmente o nome do grupo ao qual a IMPUGNANTE pertence, entendeu-se que
também deveriam ser responsabilizadas pelos débitos dessa empresa aqueles que nesse
período mantiveram com a autuada uma relação comercial.
..............................................................................................................................
Ocorre que, embora a IMPUGNANTE seja integrante de grupo econômico com o mesmo
nome daquele a ele atribuindo neste caso concreto(GRUPO MELO), como inclusive já
informado em sede de diligência fiscal, as conclusões da autoridade estão eivadas de
vícios de fundamentação lógica, limitando o direito de exercício da ampla defesa. (g.n)
A RIO RECIBRAS não é integrante do GRUPO MELO. Tal empresa faz parte do GRUPO
RECIBRAS, formado por outras empresas. Essa informação sobre o GRUPO RECIBRAS é de
ciência notória no mercado, conforme se observa do próprio site da empresa juntado aos
autos deste processo pela autoridade lançadora.
O Termo de Verificação Fiscal não descreve de forma clara a relação entre IMPUGNANTE e
a RIO RECIBRAS. Restam, assim, completamente culminadas de erro insanável as
Fl. 23660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
39
premissas destes lançamentos, pois essas empresas jamais estiveram no mesmo grupo
econômico, quanto menos sob "comando único" a ensejar o "interesse comum" de que
trata o art. 124, inciso I, do CTN, in verbis:
(...)
Diante desse contexto, como se verá, a exigência de responsabilidade solidária da
IMPUGNANTE quanto ao IRRF e multa imputados com base no art. 124, inciso I, do CTN
não pode prevalecer, devendo ser julgados improcedentes ambos os autos de Infração.
QUANTO AO NOME FANTASIA GRUPO MELO
A IMPUGNANTE é controlada pela sócio MELO PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e
utiliza o nome fantasia GRUPO MELO para facilitar e aperfeiçoar as suas relações
comerciais com clientes e fornecedores. Na prática, essa estratégia aprimora o marketing
no segmento da reciclagem, pois a marca está há mais de 50 anos no mercado.
QUANTO À AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS IMPUTADAS E OS FATOS
GERADORES LANÇADOS
Conforme se vê, a autoridade expressamente fundamentou o seu entendimento em uma
"plena convição" de que as operações comerciais realizadas junto à RIO RECIBRAS seriam
simuladas. Veja-se às Fls. 10.256 do Relatório Fiscal de Diligência:
(...)
Para chegar a essa "plena convição", o autoridade lançadora estruturou o Relatório de
Diligência Fiscal conforme abaixo. Nesse sentido, enfrentaremos cada um dos pontos no
mérito desta defesa para, ao final, afirmar com certa tranquilidade sobre a improcedência
dos lançamentos ora combatidos.
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE ARECICLYN:
OPERAÇÕES RECICLYN - RIO RECIBRÁS
DAS SUPOSTAS VENDAS REALIZADAS À RIO RECIBRÁS E RESPECTIVOS RECEBIMENTOS
DO PROCEDIMENTO FISCAL DE DILIGENCIA - RECICLYN
CONCLUSÕES
Primeiramente, há de se destacar que o foco da autoridade lançadora foi a cobrança de
IRRF e da multa estabelecida no art. 572 do RIPI/10, motivo pelo qual, sendo estas as
obrigações lançadas, também deveriam ter sido esses os fatos geradores considerados
para fins de "interesse comum" na situação que constitua o fato gerador.
No que tange ao "interesse comum" entre a RIO RECIBRAS e a IMPUGNANTE nesses casos,
há tão somente dúvidas, por parte da autoridade lançadora, sobre a forma de realização
das operações de compra/venda de sucata.
Ocorre que não se trata de auto de infração para exigir da IMPUGNANTE a
responsabilidade solidária pela glosa de créditos de PIS e de COFINS, por exemplo, ou pelo
pagamento de IPI apurado em decorrência de alguma dessas operações.
Trata-se de duas exigências tributárias que nitidamente pretenderam penalizar de forma
gravosa tanto a IMPUGNANTE como a RIO RECIBRAS, impondo a ela valores inaplicáveis
ao caso concreto, pois incompatíveis com a realidade dos fatos.
As exigências de 35% (IRRF) sobre as movimentações financeiras da RIO RECIBRAS e de
100% de multa sobre os valores das entradas (R$210.712.691,12) e de saídas (R$
414.034.588,87) contabilizados pela RIO RECIBRAS não podem ser, de forma genérica,
consideradas de "interesse comum" da IMPUGNANTE.
(...)
Não é difícil entender a cadeia produtiva do setor de reciclagem, mas requer que se
respeite minimamente as peculiaridades dessa atividade econômica, não sendo facultado
Fl. 23661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
40
impor aos fornecedores de sucata as mesmas formalidades inerentes a fornecedores que
atuam em outros ramos do comércio.
Conforme exposto, portanto, nunca poderia prosperar uma atribuição de
responsabilidade na forma pretendida pela autoridade lançadora, com base no art. 124,
inciso I, do CTN, devendo os lançamentos de responsabilidade solidária do IRRF e multa
serem julgados improcedentes em relação à IMPUGNANTE.
NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INCOMPATIBILIDADE NO TEMPO ENTRE AS
CONDUTAS E A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Outro ponto que chama a atenção da IMPUGNANTE diz respeito ao período abrangido
pela ação fiscal, pois os fatos a ela imputados não dizem respeito apenas ao ano-
calendário 2013, como formalmente consta, mas na verdade a outros períodos.
Visto de outra forma, que não essa, seria impossível à autoridade lançadora elaborar o
gráfico ilustrativo trazido às fls 10.240 do processo. Neste, não constam apenas
informações relativas a 2013. Há informações na mais completa desordem de tempo,
considerando nomes de pessoas (físicas e jurídicas) alheias às circunstâncias ora trazidas
para análise dos julgadores.
(...)
Há ainda uma outra contradição por parte da autoridade lançadora que merece destaque.
Nota-se que há um gráfico ilustrativo, como o acima, para cada uma das empresas
incluídas como responsáveis solidárias dos débitos de IRRF e de multa lançados contra a
RIO RECIBRAS.
Ao assim proceder, elaborando gráficos diferentes para demonstrar os seus argumentos,
fica claro que não há prova de uma relação única entre as empresas supostamente
envolvidas.
Ora, se há "interesse comum" nos fatos geradores, então não seria suficiente um mesmo
fluxograma capaz de demonstrar ao mesmo tempo a relação entre a RIO RECIBRAS e
todas as pessoas - físicas e jurídicas - arroladas nesses lançamentos tributários?
A rigor, a IMPUGNANTE foi apenas diligenciada neste processo, e não fiscalizada, e além
disso - não é demais lembrar - que o período abrangido pela autuação foi o ano-calendário
2013, e não os anos de 2001, 2005, 2010 ou 2018.
A dificuldade da autoridade lançadora em expor o seu raciocínio, combinada com vários
erros de premissa, e a abrangência no tempo dos fatos trazidos (2001, 2005, 2010 ou
2018) torna evidente a quase impossibilidade de se apresentar uma defesa que abranja
todas as condutas imputadas à IMPUGNANTE.
(...)
Por tudo isso, preliminarmente, devem ser considerados nulos os lançamentos em
referência que pretendem atribuir responsabilidade tributária à IMPUGNANTE, na
qualidade de solidária da RIO RECIBRAS.
É impossível que a IMPUGNANTE possa se defender de forma satisfatória, diante de
tantos fatos contraditórios entre si, em uma afronta à ampla defesa que deve ser
garantida aos contribuintes em sede do processo administrativo fiscal.
A ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA -
AUSÊNCIA DE "INTERESSE COMUM"
Conforme se verifica em uma simples busca no Relatório Fiscal de Diligência, às fls. 10.238
a 10.257, a autoridade sequer enfrentou a discussão sobre "interesse comum" ou mesmo
tratou sobre a "solidariedade" entre a IMPUGNANTE e a RIO RECIBRAS.
A despeito disso, imputou condutas extremamente graves à IMPUGNANTE,
desconsiderando que, na prática, a relação mantida com a RIO RECIBRAS se dá sob a
perspectiva comercial, em que há tão somente compra e venda de mercadorias.
Fl. 23662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
41
A jurisprudência é uníssona no sentido de que o "interesse comum" para fins de
responsabilidade tributária fundamentada no art. 124, inciso I, do CTN, deve ser uma
"convergência de interesses", não podendo este interesse ser antagônico como ocorre no
caso concreto, em que há operações de compra/venda de mercadorias.
Sem essa premissa, contudo, e de forma leviana, como quem desconhecesse a logística
inerente à coleta, aquisição e revenda de sucata, a autoridade lançadora presume que
todas as operações realizadas pela IMPUGNANTE à RIO RECIBRAS durante o ano-
calendário 2013 seriam simuladas.
Mais do que isso, a autoridade lançadora considerou que toda e qualquer operação
comercial realizada pela RIO RECIBRAS deveria ser considerada simulada, e não apenas
aquelas realizadas entre essa empresa e a IMPUGNANTE.
A atribuição de responsabilidade solidária à IMPUGNANTE encontra-se descrita de forma
genérica no Termo de Verificação Fiscal, padronizada para ela e diversas outras empresas,
sem a mesma atenção dada à suposta prática comercial fraudulenta entre as empresas.
(...)
É evidente a incoerência com que a autoridade imputa responsabilidade solidária à
IMPUGANTE, ora afirmando sobre questões societárias relacionadas ao ano-calendário
2010, ora trazendo argumentos no sentido de que o administrador da empresa, o Sr. Luiz
Mariano, que está no mercado de reciclagem desde 2004, não é capaz de exercer as suas
funções.
A argumentação utilizada pela autoridade lançadora considera que o administrador da
IMPUGNANTE não possui situação financeira compatível com as funções de gestor de
operações milionárias. Sobre esse ponto, é importante lembrar que os valores constantes
da nota fiscal de compra ou de venda de mercadorias não reflete a margem de lucro
existente.
Ao afirmar que todos os administradores de empresas do ramo de reciclagem de metais
deveriam ser milionários, a autoridade lançadora esquece de se ater ao que de fato
importa: se a atividade gera lucro ou prejuízo, bem como qual seria este eventual lucro a
ser distribuido.
Ora, é clara a tentativa de descaracterizar as operações comerciais realizadas entre a
IMPUGNANTE e a RIO RECIBRÁS, como se tudo não passasse de um grande conluio. Com
efeito, o que tem é uma descabida tentativa de atribuir responsabilidade solidária em
desacordo com o que estabelece a legislação e a jurisprudência tributária sobre o tema.
Ainda que fossem consideradas empresas parte do mesmo grupo econômico, o que se
admite pela eventualidade, mesmo assim não poderia haver a pretendida
responsabilização com base simplesmente nesse fato, pois o que importa para a análise é
se existe ou não interesse comum entre as empresas nos fatos geradores de IRRF e de
multa lançados.
(...)
..........É fato notório que a IMPUGNANTE (GRUPO MELO) não está inserida no mesmo
grupo econômico da RIO REC1BRAS, que é sua parceira comercial, assim como é parceira
comercial de diversas outras empresas que atual no mercado.
(...)
Para a responsabilização da IMPUGNANTE relativamente a débito tributário devido por
empresa de outro grupo (GRUPO RECIBRAS) haveria de ter existido, no Termo de
Verificação Fiscal, uma comprovação clara de "grupo econômico irregular", a justificar que
ambas estariam sob um comando único.
Ocorre que isso não foi feito. O que se vê, é a atribuição de responsabilidade solidária de
forma genérica à IMPUGNANTE, trazendo para análise dos senhores julgadores uma
situação absolutamente irreal e insuficiente, a despeito do tempo despendido na ação
fiscal correlada.
Fl. 23663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
42
No Termo de Verificação, consta apenas uma única menção a "agrupamento econômico
irregular", às fls. 4.909, no momento em que se aduz sobre o preenchimento das
obrigações acessórias da IMPUGNANTE. Vejamos:
(...)
A contabilidade da IMPUGNANTE, desde pelo menos o início da administração de LUIZ
MARIANO, é realizada através dos serviços de contabilidade prestados por VERA ROSA,
que é sabido auxiliar também diversas empresas nesse setor.
É possível que essa empresa terceirizada da VERA ROSA tenha contratado auxiliares na
elaboração das obrigações acessórias a serem entregues pelas empresas. Sobre esse
ponto, infelizmente, a IMPUGNANTE não tem a informação exata, e não há como ser
penalizada tributariamente por esse motivo.
É quase uma prova impossível à IMPUGNANTE dizer o motivo de as obrigações acessórias
terem sido preenchidas por uma e não por outra pessoa, pois terceirizou o
preenchimento/elaboração/entrega das suas declarações.
De qualquer forma, esse fato não poderia jamais servir de fundamento à atribuição de
responsabilidade solidária da IMPUGNANTE pelos lançamentos tributários em face da RIO
RECIBRÁS. Não há norma que preveja tal possibilidade, devendo os lançamentos
pretendidos, no que tange à responsabilidade tributária, serem julgados improcedentes.
AUSÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO - IRRF E MULTA
Ainda que demonstrado algum benefício econômico obtido pela IMPUGNANTE, que não
aquele decorrente da própria relação comercial mantida com a RIO RECIBRÁS, é certo que
essa constatação seria, mesmo assim, insuficiente à responsabilização da IMPUGNANTE
nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
(...)
É mister, por isso, demonstrar a ausência de "interesse econômico" da IMPUGNANTE, no
sentido de que os valores recebidos da RIO RECIBRAS em 2013 se referem a
contraprestação pelas operações comerciais realizadas, não devendo prosperar o
argumento de "pagamento sem causa".
Nesse período, a IMPUGNANTE recebeu do seu parceiro comercial RIO RECIBRAS valores
relativos a operações mútuas de compra e de venda de mercadorias, dentre as quais
destaca-se a sucata.
(...)
A seguir, serão descritos os fundamentos a respeito da inexistência de "interesse
econômico" em relação a cada uma das exigências lançadas.
IRRF - PAGAMENTOS RECEBIDOS DA RIO RECIBRAS EM DECORRENCIA DAS
OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS
No que tange ao IRRF, a autoridade argumenta que os valores transferidos entre a
IMPUGNANTE e a RIO RECIBRAS (pagamentos recebidos) devem ser considerados "sem
causa", pois não haveria nexo causal entre as transferências bancárias e o valor das
operações comerciais de vendas de mercadorias, formalizadas em inúmeras notas fiscais.
No caso da IMPUGNANTE, todas as notas fiscais de operações de venda realizadas para
RIO RECIBRAS durante o ano-calendário 2013 se referem a operações comerciais
realizadas de forma mútua entre as empresas, em virtude da boa parceria existente.
Como se vê nos Anexos 3 e 4 do Termo de Verificação Fiscais, os pagamentos recebidos
pela Impugnante no ano-calendário 2013 foram realizadas pela RIO RECIBRAS de duas
formas distintas:
- através de movimentação financeira do RIO RECIBRAS para a IMPUGNANTE; e
- cessão de crédito, em que a RIO REBIBRAS cedeu para a Impugnante.
Veja a resumos da parte da relação com comercial, mantida pela IMPUGNANTE junto com
a parceira RECIBRAS:
Fl. 23664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
43

A autoridade lançadora argumenta, no final das contas, que para existir um "nexo casual"
entre os pagamentos e as notas fiscais de compra/venda de mercadorias os valores
transferidos à IMPUGNANTE precisariam ser iguais aos valores das notas fiscais em aberto.
(...)
No que tange às movimentações financeiras, não é razoável supor que o fornecedor tenha
que esperar até o credor reunir a integralidade dos recursos para quitar uma determinada
nota fiscal de uma vez, sob pena de o pagamento ser considerado "sem causa".
Se a RIO RECIBRÁS tem valore em aberto com a IMPUGNANTE, não deveria ser o
pagamento da dívida {ainda que parcial) um motivo de espanto a ensejar a aplicação do
art. 61 da Lei n° 8.981/95, e a atribuição de responsabilidade solidária.
Essa premissa já não se sustentaria fosse outra a atividade. No caso da sucata, a situação
ganha um contorno específico, que demanda a sensibilidade do julgador para entender as
razões de fato trazidas para análise.
(...)
Por fim, cabe observar, por óbvio, que a IMPUGNANTE não é capaz de explicar sobre a
relação da RIO RECIBRÁS com a METTIS, ASA LUMINIO E VITÓRIA ALUMINIOS. As
operações entre essas empresas, que geraram as duplicatas cujos valores foram cedidos à
IMPUGNANTE, são completamente distintas e distantes dos fatos geradores ora em
discussão.
É notório que a IMPUGNANTE está inserida no GRUPO MELO, mas este não é a mesmo
grupo descrito pela autoridade lançadora. O GRUPO MELO é o responsável por retirar do
meio ambiente mais de 70 mil toneladas de sucatas/ano, Inserindo de volta nas indústrias
o material passível de ser reaproveitado.
(...)
O enquadramento da IMPUGNANTE na condição de fornecedor/cliente da RIO RECIBRÁS
não a torna devedora solidária de tributos devidos por terceiros. Da mesma forma, não há
o que se falar em "pagamento sem causa" em favor da IMPUGNANTE, dada a efetividade
das operações realizadas entre as empresas, conforme trazido a seguir de forma
detalhada.
DA EFETIVIDADE DA OPERAÇÕES REALIZADAS ENTRE A IMPUGNANTE E A RIO
RECIBRÁS
Infelizmente é comum auditores fiscais contrariarem a realidade fótica da IMPUGNANTE
em prol de exigir dos pequenos fornecedores uma cópia do documento de identidade (ou
Fl. 23665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
44
de CNPJ) quando da transferência do material (sucata), a prova da negociação por escrito,
com orçamentos, contratos ou assemelhados.
Para ilustrar o constante embate entre o Fisco e os contribuintes desse setor, vejamos
abaixo exemplo de uma dentre as diversas possíveis etapas para a aquisição de sucata.

Esses sucateiros (chamados popularmente de ferro-velho) são donos de pequenos
espaços de coleta, e os valores a eles transferidos pela IMPUGNANTE, como não é muito
difícil concluir, é geralmente dividido entre as pessoas físicas fornecedoras que entregam
sucata nesse local muitas vezes diariamente, tudo isso de forma bastante simples e
informal.
(...)
Nada mais absurdo do que desconsiderar a possibilidade de a RIO RECIBRAS e a
IMPUGANTE celebrarem operações triangulares de venda de sucata, em que o
fornecedor(sucateiro) entrega a mercadoria diretamente no estabelecimento solicitado
pelo adquirente.

(...)
É lícito e completamente lógico que a RIO RECIBRÁS adquira sucata de terceiros e que a
entrega do material seja feita diretamente no estabelecimento do seu cliente
(IMPUGNANTE). Assim como também não deveria causar surpresa que o sócio da empresa
estivesse no local para a conferência dos valores adquiridos e entregues ao seu cliente.
Verdade seja, porém, a informalidade do setor de reciclagem não exime o contribuinte de
cumprir com as suas obrigações legais, no sentido de manter o controle dos pagamentos
efetuados aos seus fornecedores, bem como sobre o seu estoque, situação a qual a
IMPUGNANTE se insere.
Em sede de diligência fiscal, a IMPUGNANTE informou exatamente como funcionava à
época a logística para compra e venda desses materiais com a RIO RECIBRAS, como se vê
às fls. 8.996. Nesse sentido, não há melhores argumentos de defesa senão aqueles já
trazidos pela própria autoridade lançadora.
No período autuado, a IMPUGNANTE contratava veículos da CMA TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA., empresa essa que, embora citada, não consta como responsável
solidária nos lançamentos triobutários ora combatidos
As dúvidas da auditora fiscal quanto ao transporte das mercadorias são, no mínimo,
curiosas. Como dito, em geral a logística decorrente da negociação de mercadorias(sucata)
entre a IMPUGNANTE e a RIO RECIBRAS demandou, nesse período, uma "triangulação".
(...)
Fl. 23666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
45
Não poderia ser outra, portanto, a conclusão de que resta demonstrada a efetividade as
operações(compra e venda de materiais) realizadas entre a IMPUGNANTE e a RIO
RECIBRAS durante o ano-calendário 2013.
DO PEDIDO
Requer a Impugnante se seja reconhecida a sua ilegitimidade em relação aos créditos
tributários de IRRF e multa lavrados em face da RIO RECIBRAS, diante da inexistência de
interesse comum na ocorrência dos fatos geradores desses tributos, afastando-se a
responsabilização solidária do art. 124, I do CTN e excluindo-a, consequentemente, do
polo passivo da cobrança.
5.2.6 - O RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO DEPÓSITO DE METAIS PRAIA DO ESPINHO EIRELLI - CNPJ
No 34.293.761/0001-09 APRESENTOU A IMPUGNAÇÃO (FL. 17.408/17.452), EM 08/02/2019, E
ALEGA EM SÍNTESE:
DA TEMPESTIVIDADE.
É tempestiva a Impugnação.
DA DECADÊNCIA
Preliminarmente, porque o crédito tributário lançado está decaído na forma do art. 173,
inciso I, do CTN:
(...)
..........em se tratando o IRRF por pagamento sem causa e a multa regulamentar pela
emissão de nota fiscal inidônea, o fato gerador que permite o lançamento de ofício
considera-se instantâneo, ocorrendo concomitantemente às operações autuadas4. Neste
contexto, o Fisco poderia ter realizado o lançamento dos tributos imediatamente após
cada pagamento (supostamente) sem causa, ou após a emissão de cada nota fiscal. Sendo
assim, o termo a quo do prazo decadencial corresponde ao primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (2013), ou seja, em
01.01.2014. Via de consequência, o prazo decadencial encerrou-se definitivamente em
01.01.2019. Contudo, como visto acima, a Impugnante foi notificada acerca do
lançamento impugnado em 07.01.2019, quando já encerrado o quinquênio legal.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
IMPUGNANTE COM FULCRO NO ART. 124, INCISO I
É absolutamente indevida a atribuição de responsabilidade solidária, na forma do art. 124,
I, do CTN, pelos créditos constituídos contra a Rio Recibrás, quando não demonstrado
qualquer ato ilícito cometido diretamente pela Impugnante:
(...)
Como visto, o fiscal autuante arrolou a Impugnante como responsável pelo crédito
tributário lançado sob alegação de que existiria interesse comum de ambas na. situação
da qual decorreu o fato gerador praticado pela Rio Recibrás, com fulcro no art 124, inciso
I, do CTN ...
(........
Como se nota, o “interesse comum” de que trata o art. 124, inciso I, do CTN refere-se
exclusivamente à prática conjunta do próprio fato gerador (ainda que de forma oculta, por
negócios jurídicos simulados), como é o caso da propriedade em relação aos impostos
sobre o patrimônio, ou das operações mercantis no caso de ICMS, ISS ou PIS/COFINS.
Esta, decididamente, não é a situação dos autos!
Como se verifica do Termo de Verificação Fiscal, não foi narrada uma única conduta ilícita
cometida pela Impugnante, mas tão somente pela Rio Recibrás. E tampouco foi
estabelecido qualquer liame entre uma conduta da Impugnante e os créditos tributários
constituídos contra a Rio Recibrás.
Fl. 23667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
46
(...)
Ora, qual foi a participação da Impugnante nas vendas (supostamente irregulares) da Rio
Recibrás para a Reciclyn? E com a Soho Brigthon? O Termo de Verificação Fiscal
simplesmente não se manifesta sobre isso!
Dada a ausência de descrição de qualquer conduta dolosa da Impugnante, o que se
constata é que a mesma foi responsabilizada solidariamente apenas e tão somente por
fazer parte do mesmo grupo econômico que a Rio Recibrás.
(...)
A ausência de elementos aptos a comprovar, ainda que minimamente, qualquer conduta
dolosa cometida pela Impugnante, e muito menos o seu nexo de causalidade com a
infração apurada, são mais do que suficientes para demonstrar a insubsistência da
atribuição de responsabilidade à Impugnante com base no art. 124, inciso I, do CTN.
IDONEIDADE DA IMPUGNANTE, EXISTÊNCIA DE FATO E AUSÊNCIA DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
No mérito, a Rio Recibrás é empresa idônea e operacional, e a conclusão a que chegou o
TVF sobre a suposta confusão patrimonial decorre de pura incompreensão sobre a
informalidade e demais especificidades que regem o mercado de sucata.
(...)
O extenso, e por muitas vezes confuso, Termo de Verificação Fiscal partiu de uma
premissa equivocada que contaminou todo o trabalho de fiscalização: a suposta confusão
patrimonial entre a Rio Recibrás e as demais empresas do “Grupo Melo”.
(...)
Em primeiro lugar cabe registrar que, ao contrário do que presumiu o TVF, a Impugnante
não faz parte do Grupo Melo, o que se pode constatar pelos documentos societários que
demonstram a inexistência de controle comum e também pelo próprio sítio da
Impugnante na internet.
Na verdade, a Impugnante faz parte, junto com as empresas Rio Recibrás e Sanjoenense
do Grupo Recibrás.

Logo, as empresas que compõem o “Grupo Melo” não têm qualquer vínculo societário
com a Impugnante, e a relação entre as mesmas é apenas e tão somente de parceria
comercial.
Em segundo lugar, a Impugnante é empresa que realiza operações de compra e venda de
metais, mas tem existência independente e autônoma das demais empresas do Grupo
Recibrás. Para concluir pela “inexistência de fato” da Impugnante a Fiscalização se valeu
de ilações extremamente frágeis (quando não francamente irrelevantes).
(...)
Ora, o fato de um funcionário constar como testemunha em instrumentos contratuais
celebrados por outras empresas do mesmo grupo econômico além de perfeitamente
plausível não constitui prova de qualquer irregularidade.
Questionou-se ainda o fato de as declarações fiscais da Impugnante serem preenchidas
pelo mesmo profissional de contabilidade que enviou as obrigações acessórias de outras
empresas do suposto “Grupo Melo”, ou ainda a aquisição pela Rio Recibrás de materiais
de uso e consumo (uniformes) com endereço de entrega distinto da sede da empresa.
Fl. 23668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
47
Novamente, vendo-se incapaz de demonstrar qualquer irregularidade a Fiscalização se
vale de ilações extremamente frágeis, de pouca ou nenhuma valia para comprovar a
fantasiosa teoria de que a Impugnante seria empresa inexistente de fato.
Outro argumento em que se amparou a Fiscalização para concluir pela suposta
inexistência de fato da Impugnante foram duas diligências realizadas à sede da Rio
Recibrás em 2016 e 2017.
Contudo, além de não ter conseguido demonstrar a inexistência de fato da Rio Recibrás,
fato é que a Fiscalização deveria ter, ao menos, se dirigido à sede da Impugnante antes de
imputar a alegação de confusão patrimonial!
(...)
Ao contrário, o TVF investigou unicamente a situação da Rio Recibrás mas,
contraditoriamente, pretendeu imputar à Impugnante as mesmas (supostas)
irregularidades verificadas contra aquela empresa.
Assim, e até mesmo pela ausência de acusação específica contra a Impugnante, a defesa
irá demonstrar que os supostos ilícitos imputados contra a Rio Recibrás inexistem, e
decorre de pré-concepções equivocadas do Ilmo. Fiscal Autuante.
IMPRESTABILIDADE DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS AO ESTABELECIMENTO DA RIO
RECIBRÁS.
Para concluir pela suposta inexistência de fato da Rio Recibrás, a fiscalização se amparou
em duas diligências realizadas à sede da empresa em 2016 e Segundo o relato fiscal, na
diligência empreendida em 08.07.2016 constatou-se que o imóvel “apresenta bom estado
de conservação”, “no entanto (...) o prédio encontrava-se aparentemente vazio.” Por
outro lado, na diligencia realizada em 18.12.2017 a fiscalização informa que “foi atendida
no portão do estabelecimento por Pamela da Paixão Massafra” que confirmou o
funcionamento das atividades da Rio Recibrás no local.
Relembre-se que os fatos geradores autuados se referem exclusivamente ao ano-
calendário 2013. Ora, ainda que a diligência fiscal realizada em 2016 tivesse comprovado a
inexistência de fato da Rio Recibrás, isto jamais poderia conduzir à conclusão de
inexistência de fato da pessoa jurídica no ano-calendário 2013 (três anos antes!), época
dos fatos geradores autuados.
Pelo contrário: a diligência – quando muito - provaria apenas que a empresa não mais
existia em 2016, mas é incapaz de autorizar qualquer conclusão quanto à inexistência ou
inoperância da mesma nos 03 (três) anos anteriores.
A situação é ainda pior se levarmos em consideração que na diligência realizada em
18.12.2017 havia funcionários no local que confirmaram a existência de fato da Rio
Recibrás! Outrossim, o único relato
Em suma, os relatos da diligência não trazem qualquer prova de que a Rio Recibrás seria
empresa inexistente (e muito menos a Impugnante). Muito pelo contrário: por se tratar de
imóvel em bom estado de conservação, presume-se a utilização do mesmo. Ademais, a
existência de funcionários no local que atenderam a fiscalização também deveria afastar
quaisquer dúvidas quanto a idoneidade da Rio Recibrás.
(...)
Como será demonstrado no tópico abaixo, a Rio Recibrás adquire e vende mercadorias
simultaneamente, em operações diárias. Contudo, não há necessidade de que as
mercadorias ingressem diretamente no estabelecimento da Rio Recibrás (muito menos no
escritório de sua sede!); é comum neste ramo econômico que as mercadorias adquiridas
sejam imediatamente remetidas a outros estabelecimentos para que as partes e peças de
metal sejam separadas, beneficiadas, etc., e novamente revendidas.
Em síntese, a remessa da mercadoria adquirida a outros estabelecimentos é
absolutamente corriqueira, e até mesmo necessária para dar racionalidade ao comércio
de enormes quantidades de sucata a que se dedica a Rio Recibrás.
Fl. 23669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
48
(...)
DA INFORMALIDADE QUE REGE O MERCADO DE SUCATA E A PREVISÃO LEGAL PARA
EMISSÃO NOTAS FISCAIS ENGLOBANDO VÁRIAS AQUISIÇÕES.
(...)
A despeito do faturamento elevado, a margem de lucro do setor de comércio de sucata é
extremamente baixa razão pela qual, não raro, a Rio Recibrás aufere prejuízo
A informalidade que grassa no comércio de sucatas, por óbvio, não desobriga as empresas
de formalizar suas operações e permitir o controle por parte do fisco. Entretanto, há
controles fiscais próprios que atendem a realidade econômica e social retratada acima.
Desta forma, não é razoável exigir da Rio Recibrás (ou da Impugnante) a emissão de uma
nota fiscal para acobertar cada aquisição de sucata.
Tanto é assim que o Regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro (Decreto Estadual
no 24.427, de 17.11.200010) estabelece no seu Livro XII (“Da operação com sucata,
fragmento, retalho ou resíduo de materiais e com lingotes e tarugos de metais não-
ferrosos, couro, pele, sebo, osso, chifre e casco”), que na aquisição de mercadorias de
particulares em montante inferior a 200kg deve ser registrada no chamado “livro
borrador”, com a emissão de nota fiscal única ao final do dia. É ver:
Art. 6.o Na hipótese do inciso I, do artigo 3.o, o estabelecimento destinatário: (...) Parágrafo único - A
entrada de mercadoria com peso inferior a 200 kg (duzentos quilogramas), adquirida de particular,
inclusive de catador, poderá ser registrada em borrador especial, autenticado pela repartição fiscal,
dispensada a emissão de Nota Fiscal referida no inciso II para cada operação, devendo o contribuinte,
ao fim do dia, emitir uma única Nota Fiscal pelo total das operações registradas no borrador, para
escrituração no livro Registro de Entradas.
Diante do que consta na legislação tributária estadual, soa incompreensível que a
Fiscalização tenha alegado “não foram emitidas notas fiscais de entrada referente a
produtos supostamente adquiridos pela Rio Recibrás das pessoas físicas listadas
(sucateiros)”, como justificativa para a desconsideração da personalidade jurídica da Rio
Recibrás.
Ora, como demonstrado acima é a própria legislação estadual quem autoriza a emissão de
uma única nota fiscal ao final do dia, o que é perfeitamente coerente com a realidade
econômica e social das pessoas físicas que vendem sucata para a Rio Recibrás. Outrossim,
em razão do grande número de operações de compras de mercadorias, seria
simplesmente impraticável que a Rio Recibrás realizasse os lançamentos individualizados
em sua contabilidade. Daí porque as mercadorias adquiridas são registradas
mensalmente, de forma aglutinada, conforme razão anexo (doc. no 04)
Portanto, ao contrário do que afirma a Fiscalização a contabilidade da Rio Recibrás dista
de ser “imprestável para qualquer fim”. A verdade é que o volume de operações dificulta
um tratamento individualizado de todas as operações (o que é reconhecido pela própria
legislação tributária estadual), e torna trabalhosa (mas não impossível) a auditoria fiscal.
Como já se pode inferir, diante de uma realidade pouco usual, seja pela informalidade,
seja pelo grande volume de operações diários, a Fiscalização optou por, comodamente,
simplesmente concluir que todas as operações da Rio Recibrás são fictícias.
Contudo, um exame aprofundado e livre de pré-conceitos revela que houve, no mínimo,
açodamento na lavratura do auto de infração, pois apesar da informalidade todas
operações realizadas pela Rio Recibrás foram registradas na forma permitida pela
legislação.
DAS OPERAÇÕES DE CESSÃO DE CRÉDITO E DE PERMUTA.
A fiscalização considerou que existiriam discrepâncias entre o volume de notas fiscais
emitidas pela Impugnante e sua movimentação bancária. Apontou ainda que a
convergência entre os valores registrados a crédito e a débito na conta corrente da
Fl. 23670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
49
empresa “evidencia que os valores depositados em conta bancária do sujeito passivo
nesta não permanecem”
(...)
A fiscalização novamente se equivoca e faz alegações que chegam a ser levianas. Em
primeiro lugar, a convergência entre os valores que ingressam e saem da conta bancária
da Rio Recibrás apenas comprova a baixíssima margem de lucro do comércio de sucatas, e
justifica os prejuízos apurados pela Impugnante.
Em segundo lugar, os repasses realizados pela Rio Recibrás à Reciclyn para saldar dívidas
contraídas após o recebimento dos valores decorrem da própria atividade comercial:
assim como faz com os sucateiros, a Rio Recibrás adquire mercadorias com pagamento a
prazo, e as dívidas são saldadas à medida em que os recursos ingressam no caixa da
empresa.
Em terceiro lugar, a Fiscalização simplesmente desconsiderou que muitas operações com
sucata são realizadas mediante operações de escambo (a Rio Recibrás cede sucata de
cobre e recebe em troca sucata de chumbo) e também de cessão de crédito ou
pagamento por conta e ordem de terceiros (a Rio Recibrás indica seu fornecedor para
receber determinados valores de um cliente como forma de saldar a dívida).
As operações são registradas na contabilidade da Impugnante, além de terem sido
formalizadas por um termo de cessão de crédito e emissão de notas fiscais que foram
juntados aos autos......
(...)
De fato, o direito brasileiro predica a mais ampla liberdade contratual12 (e, como visto, no
comércio de sucata a informalidade é regra), além de não exigir, via de regra, forma
especial para a manifestação volitiva das partes13. Em outras palavras, a Lei Civil admite
inclusive o contrato verbal, sua aceitação tácita, e a renovação tácita14 pelo cumprimento
recíproco das obrigações.
Ora, se o contrato verbal é amplamente admitido, não faz qualquer sentido em rejeitar a
idoneidade da carta de crédito apresentada acima, que traz todos os elementos
necessários à compreensão do negócio jurídico entabulado.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
(...)
Como o devido respeito, o Termo de Verificação Fiscal foi incapaz de comprovar, acima de
qualquer dúvida razoável, a procedência destas acusações. Quando muito, o TVF levantou
hipóteses, ilações, suposições, que decorrem do mero desconhecimento da realidade
econômica e negocial do mercado em que atua o Grupo Recibrás.
Contudo, o lançamento de ofício não se faz com base em hipóteses, suposições ou ilações,
mas em provas obtidas; inexistindo provas seguras sobre a ocorrência de ilícitos o Fisco
deve se abster de penalizar o contribuinte.
(...)
De fato, no âmbito de lançamento tributário (especialmente em decorrência de suposto
ilícito), o ônus da prova é exclusivamente da Fiscalização. Tanto é assim que o art. 112 do
CTN destaca que “a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto (...) à
autoria, imputabilidade, ou punibilidade.”
No presente caso, com o devido respeito à Fiscalização, não há qualquer prova de que a
Rio Recibrás seja uma empresa “de fachada” como pretendeu o lançamento impugnado.
Antes pelo contrário: a diligência fiscal confirmou a existência do estabelecimento
comercial da Rio Recibrás, há escrituração contábil regular, farta comprovação de
operações de compra e venda, além de inúmeros depoimentos de pequenos comerciantes
confirmando que realizam vendas de produtos à Rio Recibrás.
(,,.....)
Fl. 23671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
50
Diante disso, conclui-se que o Fisco não se desincumbiu do ônus de provar a alegada
confusão patrimonial entre a Rio Recibrás, a Impugnante e “as demais empresas do grupo
Melo” (até porque, como visto, a Impugnante não faz parte de tal grupo econômico), o
que já seria mais do que suficiente para declarar-se a nulidade da autuação.
(...)
Diante disso, o auto de infração foi edificado sobre a (equivocada) premissa de que a Rio
Recibrás seria empresa inexistente, e todas as operações por ela declaradas são
simplesmente falsas. Assim, comprovado o erro de premissa da acusação fiscal, a
conclusão inexorável é pela improcedência da autuação.
Ao contrário, optou-se por, comodamente, considerar que todos os pagamentos
realizados pela Rio Recibrás seriam despidos de causa, exigindo o IRRF isoladamente à
alíquota de 35%.
Outrossim, considerou que a Rio Recibrás simplesmente não teria estoque de
mercadorias, razão pela qual todas as notas fiscais de compra e venda de sucatas seriam
inidôneas, o que motivou o lançamento de multa regulamentar de 100% do valor da nota
(art. 572 do RIPI/2010).
Esta grave incongruência entre as supostas infrações verificadas no relato fiscal (fato
típico) e o crédito tributário constituído pelo lançamento fiscal (penalidade aplicada)
acarretam a nulidade do ato por cerceamento do direito de defesa.
ILEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO DE IRRF À ALÍQUOTA DE 35%: INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Como visto, a fiscalização exigiu, da Impugnante (na qualidade de responsável) o IRRF à
alíquota de 35% sobre a totalidade dos lançamentos a débito realizados pela Rio Recibrás
registrados na sua conta bancária, e também sobre as cessões de crédito que redundaram
no pagamento a terceiros de valores devidos a ela devidos.
(...)
Como se sabe, o art. 61 da Lei 8.981/1995 (repetido no art. 730 do RIR/201822) autoriza o
lançamento de IRRF à alíquota de 35% quando a fiscalização comprovar,
simultaneamente: (i) um pagamento realizado a beneficiário não identificado; e (ii) um
pagamento realizado sem comprovação da operação que lhe deu causa.
Pois bem. De pagamento a beneficiário não identificado não se trata, pois o próprio
lançamento esclarece que se tratam de “valores transferidos da conta bancária do sujeito
passivo às sociedades empresárias Depósito de Metais Praia do Espinho,
Mextra Engenharia e, precipuamente, às sociedades Reciclyn e PPX.” Há, portanto, clara e
precisa identificação dos pagamentos realizados.
(...)
Com a devida vênia, a remessa de valores com base em notas fiscais regularmente
emitidas, e assentamentos contábeis são elementos totalmente incompatíveis com a
alegada falta de comprovação da causa dos pagamentos.
Na hipótese vertente, tal como assentado no aresto acima, há comprovação da operação
que motivou o pagamento (compra de mercadorias) e o beneficiário das remessas está
exaustivamente identificado nas notas fiscais e na contabilidade da Rio Recibrás. Dessa
forma, também no mérito é improcedente a alegação do Fisco.
(...)
Deveria a Rio Recibrás ter tirado fotografias de cada um dos lotes de sucata adquiridos?
Evidentemente que não! Os documentos contábeis e fiscais são a única prova possível de
operações comerciais de compra de bens fungíveis destinados à revenda realizadas mais
de 05 anos atrás.
Há ainda uma grave inconsistência na fundamentação da autuação fiscal. Como visto,
todas as (equivocadas) conclusões do Termo de Verificação Fiscal decorrem da (também
equivocada) premissa de que a Rio Recibrás jamais exerceu comércio. Contudo, a
Fl. 23672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
51
Fiscalização extraiu dos depoimentos dos sucateiros que as mercadorias adquiridas seriam
entregues diretamente na Reciclyn.
(...)
ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO DE IRRF SOBRE CESSÃO DE CRÉDITO.
A autoridade fiscal também exigiu IRRF à alíquota de 35% sobre as cessões de crédito
decorrente da venda de mercadorias, realizadas pela Rio Recibrás em favor de outras
empresas.
(...)
Em outras palavras, a Rio Recibrás foi autuada (e a Impugnante responsabilizada) por
pagamento sem causa em razão de ter cedido crédito próprio a outras empresas. A
autuação foi calculada sobre os pagamentos realizados por terceiros aos cessionários dos
créditos detidos pela Rio Recibrás. Há, aqui, um equívoco fundamental. Como se infere do
próprio
dispositivo
legal, o lançamento de IRRF à alíquota de 35% somente é cabível quando o sujeito passivo
realiza um pagamento sem causa ou beneficiário esclarecido.
Pelo próprio dispositivo legal se conclui que o lançamento de IRRF à alíquota de 35%
depende primordialmente da comprovação de que o sujeito passivo realizou um
pagamento ou entregou recursos (dinheiro em espécie) a outrem.
Neste sentido, o entendimento externado pela própria COSIT por meio da Solução de
Consulta Interna no 11/2013:
(...)
Na mesma senda, a jurisprudência do CARF reconhece que a prova do pagamento
efetuado pelo sujeito passivo autuado é o elemento central para possibilitar o lançamento
nos termos do art. 61 da Lei 8.981/1995.
(...)
Contudo, na hipótese em análise a própria autoridade fiscal reconhece que está exigindo
IRRF da Rio Recibrás por pagamentos realizados por terceiros (ASA Alumínio S/A e Mettis
do Brasil).
(,,,,,,,,,,)
ILEGALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IRRF LANÇADO.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
Para a aplicação da multa agravada prevista no art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, e o
deslocamento do prazo decadencial para o art. 173, inciso I, do CTN, é imprescindível que
o Fisco demonstre, de forma clara e a partir de indícios seguros, a ocorrência de um dos
tipos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
(...)
Por sua vez, além de tipificar as condutas como sonegação, fraude ou conluio, o Termo de
Verificação Fiscal deve descrever como tais condutas acarretaram a supressão ou
ocultamento
dos
fatos
geradores
constituídos.

É dizer: não poderá o Fisco autuar o contribuinte, por exemplo, pela
emissão de notas fiscais inidôneas alegando a existência de fraude tendente a suprimir o
fato gerador do IRPJ e da CSLL se o lançamento não promove a constituição de créditos
tributários relativamente a estes tributos.
(...)
E a razão é muito simples: a ausência de lançamento dos tributos alegadamente
suprimidos mediante fraude acarreta a extinção do crédito tributário pela decadência. Da
extinção definitiva do crédito tributário decorre a impossibilidade de realizar o
lançamento de qualquer penalidade, pois o acessório (multa) segue a sorte do principal.
Fl. 23673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
52
(...)
Portanto, para manter a exasperação da multa de ofício em relação ao IRRF o Fisco
deveria demonstrar uma “ação ou omissão dolosa” cometida pela Impugnante, “tendente
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal” (art. 72 da Lei 4.502/1964).
Diante disso, podem ser sumariamente desconsideradas as justificativas abaixo, elencadas
pela autoridade fiscal para qualificar como fraudulenta a conduta da Rio Recibrás (já que a
conduta ilícita supostamente cometida pela Impugnante sequer é mencionada no TVF).
(..........)
Ora, que fraude é essa, tendente a suprimir o IRRF, em que há emissão de notas fiscais e
todas as despesas são contabilizadas?
A resposta é muito simples: não há fraude, nenhum fato foi omitido do Fisco e nenhum
valor de IRRF suprimido. Quisesse a Rio Recibrás retardar o conhecimento do IRRF bastaria
ter deixado de contabilizar os pagamentos e/ou de emitir notas fiscais.
Em casos como o dos autos, a jurisprudência do CARF vem cancelando a qualificação da
multa de ofício, mantendo apenas a exigência do tributo acrescida da multa de 75%
(...)
Desta feita, deve ser, ao menos, cancelada a exasperação da multa de ofício, por não ter
sido comprovada qualquer conduta tendente a ocultar do Fisco o fato gerador do IRRF.
(...)
- Deixamos de mencionar os itens que tratam das MULTA sobre o IPI, neste relatório, pois
o objeto deste processo diz respeito ao IRRF(10872.720119/2018-24).
DO PEDIDO.
À vista do exposto, a Impugnante pede a procedência da presente impugnação, a fim de
que seja decretada a total insubsistência do Auto de Infração em referência, com a
consequente extinção integral do crédito tributário nele consubstanciado.
5.2.7 - O RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO DEPÓSITO DE METAIS SANJONENSE EIRELLI - CNPJ No
30.046.926/0001-42 APRESENTOU A IMPUGNAÇÃO (FL. 20.360/20.404), EM .08/02/2019, E
ALEGA EM SÍNTESE:
DA TEMPESTIVIDADE.
É tempestiva a Impugnação.
DA DECADÊNCIA
Preliminarmente, porque o crédito tributário lançado está decaído na forma do art. 173,
inciso I, do CTN:
(...)
..........em se tratando o IRRF por pagamento sem causa e a multa regulamentar pela
emissão de nota fiscal inidônea, o fato gerador que permite o lançamento de ofício
considera-se instantâneo, ocorrendo concomitantemente às operações autuadas.
Neste contexto, o Fisco poderia ter realizado o lançamento dos tributos imediatamente
após cada pagamento (supostamente) sem causa, ou após a emissão de cada nota fiscal.
Sendo assim, o termo a quo do prazo decadencial corresponde ao primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (2013), ou seja,
em 01.01.2014.
Via de consequência, o prazo decadencial encerrou-se definitivamente em 01.01.2019.
Contudo, como visto acima, a Impugnante foi notificada acerca do lançamento impugnado
em 07.01.2019, quando já encerrado o quinquênio legal.
Fl. 23674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
53
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
IMPUGNANTE COM FULCRO NO ART. 124, INCISO I
Como visto, o fiscal autuante arrolou a Impugnante como responsável pelo crédito
tributário lançado sob alegação de que existiria interesse comum de ambas na. situação
da qual decorreu o fato gerador praticado pela Rio Recibrás, com fulcro no art 124, inciso
I, do CTN ...
(...)
Como se nota, o “interesse comum” de que trata o art. 124, inciso I, do CTN refere-se
exclusivamente à prática conjunta do próprio fato gerador (ainda que de forma oculta, por
negócios jurídicos simulados), como é o caso da propriedade em relação aos impostos
sobre o patrimônio, ou das operações mercantis no caso de ICMS, ISS ou PIS/COFINS.
Esta, decididamente, não é a situação dos autos!
Como se verifica do Termo de Verificação Fiscal, não foi narrada uma única conduta ilícita
cometida pela Impugnante, mas tão somente pela Rio Recibrás. E tampouco foi
estabelecido qualquer liame entre uma conduta da Impugnante e os créditos tributários
constituídos contra a Rio Recibrás.
(...)
Ora, qual foi a participação da Impugnante nas vendas (supostamente irregulares) da Rio
Recibrás para a Reciclyn? E com a Soho Brigthon? O Termo de Verificação Fiscal
simplesmente não se manifesta sobre isso!
Dada a ausência de descrição de qualquer conduta dolosa da Impugnante, o que se
constata é que a mesma foi responsabilizada solidariamente apenas e tão somente por
fazer parte do mesmo grupo econômico que a Rio Recibrás.
(...)
A ausência de elementos aptos a comprovar, ainda que minimamente, qualquer conduta
dolosa cometida pela Impugnante, e muito menos o seu nexo de causalidade com a
infração apurada, são mais do que suficientes para demonstrar a insubsistência da
atribuição de responsabilidade à Impugnante com base no art. 124, inciso I, do CTN.
IDONEIDADE DA IMPUGNANTE, EXISTÊNCIA DE FATO E AUSÊNCIA DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
O extenso, e por muitas vezes confuso, Termo de Verificação Fiscal partiu de uma
premissa equivocada que contaminou todo o trabalho de fiscalização: a suposta confusão
patrimonial entre a Rio Recibrás e as demais empresas do “Grupo Melo”.
(...)
Em primeiro lugar cabe registrar que, ao contrário do que presumiu o TVF, a Impugnante
não faz parte do Grupo Melo, o que se pode constatar pelos documentos societários que
demonstram a inexistência de controle comum e também pelo próprio sítio da
Impugnante na internet.
Na verdade, a Impugnante faz parte, junto com as empresas Rio Recibrás e Sanjoenense
do Grupo Recibrás.

Fl. 23675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
54
Logo, as empresas que compõem o “Grupo Melo” não têm qualquer vínculo societário
com a Impugnante, e a relação entre as mesmas é apenas e tão somente de parceria
comercial.
Em segundo lugar, a Impugnante é empresa que realiza operações de compra e venda de
metais, mas tem existência independente e autônoma das demais empresas do Grupo
Recibrás. Para concluir pela “inexistência de fato” da Impugnante a Fiscalização se valeu
de ilações extremamente frágeis (quando não francamente irrelevantes).
(...)
Ora, o fato de um funcionário constar como testemunha em instrumentos contratuais
celebrados por outras empresas do mesmo grupo econômico além de perfeitamente
plausível não constitui prova de qualquer irregularidade.
Questionou-se ainda o fato de as declarações fiscais da Impugnante serem preenchidas
pelo mesmo profissional de contabilidade que enviou as obrigações acessórias de outras
empresas do suposto “Grupo Melo”, ou ainda a aquisição pela Rio Recibrás de materiais
de uso e consumo (uniformes) com endereço de entrega distinto da sede da empresa.
Novamente, vendo-se incapaz de demonstrar qualquer irregularidade a Fiscalização se
vale de ilações extremamente frágeis, de pouca ou nenhuma valia para comprovar a
fantasiosa teoria de que a Impugnante seria empresa inexistente de fato.
Outro argumento em que se amparou a Fiscalização para concluir pela suposta
inexistência de fato da Impugnante foram duas diligências realizadas à sede da Rio
Recibrás em 2016 e 2017.
Contudo, além de não ter conseguido demonstrar a inexistência de fato da Rio Recibrás,
fato é que a Fiscalização deveria ter, ao menos, se dirigido à sede da Impugnante antes de
imputar a alegação de confusão patrimonial!
(...)
Ao contrário, o TVF investigou unicamente a situação da Rio Recibrás mas,
contraditoriamente, pretendeu imputar à Impugnante as mesmas (supostas)
irregularidades verificadas contra aquela empresa.
Assim, e até mesmo pela ausência de acusação específica contra a Impugnante, a defesa
irá demonstrar que os supostos ilícitos imputados contra a Rio Recibrás inexistem, e
decorre de pré-concepções equivocadas do Ilmo. Fiscal Autuante.
IMPRESTABILIDADE DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS AO ESTABELECIMENTO DA RIO
RECIBRÁS.
Para concluir pela suposta inexistência de fato da Rio Recibrás, a fiscalização se amparou
em duas diligências realizadas à sede da empresa em 2016 e 2017.
Segundo o relato fiscal, na diligência empreendida em 08.07.2016 constatou-se que o
imóvel “apresenta bom estado de conservação”, “no entanto (...) o prédio encontrava-se
aparentemente vazio.” Por outro lado, na diligencia realizada em 18.12.2017 a fiscalização
informa que “foi atendida no portão do estabelecimento por Pamela da Paixão Massafra”
que confirmou o funcionamento das atividades da Rio Recibrás no local.
Relembre-se que os fatos geradores autuados se referem exclusivamente ao ano-
calendário 2013. Ora, ainda que a diligência fiscal realizada em 2016 tivesse comprovado a
inexistência de fato da Rio Recibrás, isto jamais poderia conduzir à conclusão de
inexistência de fato da pessoa jurídica no ano-calendário 2013 (três anos antes!), época
dos fatos geradores autuados.
Pelo contrário: a diligência – quando muito - provaria apenas que a empresa não mais
existia em 2016, mas é incapaz de autorizar qualquer conclusão quanto à inexistência ou
inoperância da mesma nos 03 (três) anos anteriores.
A situação é ainda pior se levarmos em consideração que na diligência realizada em
18.12.2017 havia funcionários no local que confirmaram a existência de fato da Rio
Recibrás!
Fl. 23676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
55
Outrossim, o único relato de diligência realizada no período autuado (17.12.2013) a
fiscalização reconhece que havia indícios de atividade econômica no local: “fomos até o
local indicado o qual de fato parecia ser utilizado pelo bom estado de conservação do
estabelecimento”.
Em suma, os relatos da diligência não trazem qualquer prova de que a Rio Recibrás seria
empresa inexistente (e muito menos a Impugnante). Muito pelo contrário: por se tratar de
imóvel em bom estado de conservação, presume-se a utilização do mesmo. Ademais, a
existência de funcionários no local que atenderam a fiscalização também deveria afastar
quaisquer dúvidas quanto a idoneidade da Rio Recibrás.
(...)
Como será demonstrado no tópico abaixo, a Rio Recibrás adquire e vende mercadorias
simultaneamente, em operações diárias. Contudo, não há necessidade de que as
mercadorias ingressem diretamente no estabelecimento da Rio Recibrás (muito menos no
escritório de sua sede!); é comum neste ramo econômico que as mercadorias adquiridas
sejam imediatamente remetidas a outros estabelecimentos para que as partes e peças de
metal sejam separadas, beneficiadas, etc., e novamente revendidas.
Em síntese, a remessa da mercadoria adquirida a outros estabelecimentos é
absolutamente corriqueira, e até mesmo necessária para dar racionalidade ao comércio
de enormes quantidades de sucata a que se dedica a Rio Recibrás.
(...)
DA INFORMALIDADE QUE REGE O MERCADO DE SUCATA E A PREVISÃO LEGAL PARA
EMISSÃO NOTAS FISCAIS ENGLOBANDO VÁRIAS AQUISIÇÕES.
(...)
A despeito do faturamento elevado, a margem de lucro do setor de comércio de sucata é
extremamente baixa razão pela qual, não raro, a Rio Recibrás aufere prejuízo
A informalidade que grassa no comércio de sucatas, por óbvio, não desobriga as empresas
de formalizar suas operações e permitir o controle por parte do fisco. Entretanto, há
controles fiscais próprios que atendem a realidade econômica e social retratada acima.
Desta forma, não é razoável exigir da Rio Recibrás (ou da Impugnante) a emissão de uma
nota fiscal para acobertar cada aquisição de sucata.
Tanto é assim que o Regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro (Decreto Estadual
no 24.427, de 17.11.200010) estabelece no seu Livro XII (“Da operação com sucata,
fragmento, retalho ou resíduo de materiais e com lingotes e tarugos de metais não-
ferrosos, couro, pele, sebo, osso, chifre e casco”), que na aquisição de mercadorias de
particulares em montante inferior a 200kg deve ser registrada no chamado “livro
borrador”, com a emissão de nota fiscal única ao final do dia. É ver:
Art. 6.o Na hipótese do inciso I, do artigo 3.o, o estabelecimento destinatário: (...) Parágrafo único - A
entrada de mercadoria com peso inferior a 200 kg (duzentos quilogramas), adquirida de particular,
inclusive de catador, poderá ser registrada em borrador especial, autenticado pela repartição fiscal,
dispensada a emissão de Nota Fiscal referida no inciso II para cada operação, devendo o contribuinte,
ao fim do dia, emitir uma única Nota Fiscal pelo total das operações registradas no borrador, para
escrituração no livro Registro de Entradas.
Diante do que consta na legislação tributária estadual, soa incompreensível que a
Fiscalização tenha alegado “não foram emitidas notas fiscais de entrada referente a
produtos supostamente adquiridos pela Rio Recibrás das pessoas físicas listadas
(sucateiros)”, como justificativa para a desconsideração da personalidade jurídica da Rio
Recibrás.
Ora, como demonstrado acima é a própria legislação estadual quem autoriza a emissão de
uma única nota fiscal ao final do dia, o que é perfeitamente coerente com a realidade
econômica e social das pessoas físicas que vendem sucata para a Rio Recibrás.
Fl. 23677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
56
Outrossim, em razão do grande número de operações de compras de mercadorias, seria
simplesmente impraticável que a Rio Recibrás realizasse os lançamentos individualizados
em sua contabilidade. Daí porque as mercadorias adquiridas são registradas
mensalmente, de forma aglutinada, conforme razão anexo (doc. no 04)
(...)
Portanto, ao contrário do que afirma a Fiscalização a contabilidade da Rio Recibrás dista
de ser “imprestável para qualquer fim”. A verdade é que o volume de operações dificulta
um tratamento individualizado de todas as operações (o que é reconhecido pela própria
legislação tributária estadual), e torna trabalhosa (mas não impossível) a auditoria fiscal.
Como já se pode inferir, diante de uma realidade pouco usual, seja pela informalidade,
seja pelo grande volume de operações diários, a Fiscalização optou por, comodamente,
simplesmente concluir que todas as operações da Rio Recibrás são fictícias.
Contudo, um exame aprofundado e livre de pré-conceitos revela que houve, no mínimo,
açodamento na lavratura do auto de infração, pois apesar da informalidade todas
operações realizadas pela Rio Recibrás foram registradas na forma permitida pela
legislação.
DAS OPERAÇÕES DE CESSÃO DE CRÉDITO E DE PERMUTA.
A fiscalização considerou que existiriam discrepâncias entre o volume de notas fiscais
emitidas pela Impugnante e sua movimentação bancária. Apontou ainda que a
convergência entre os valores registrados a crédito e a débito na conta corrente da
empresa “evidencia que os valores depositados em conta bancária do sujeito passivo
nesta não permanecem”
(...)
A fiscalização novamente se equivoca e faz alegações que chegam a ser levianas. Em
primeiro lugar, a convergência entre os valores que ingressam e saem da conta bancária
da Rio Recibrás apenas comprova a baixíssima margem de lucro do comércio de sucatas, e
justifica os prejuízos apurados pela Impugnante.
Em segundo lugar, os repasses realizados pela Rio Recibrás à Reciclyn para saldar dívidas
contraídas após o recebimento dos valores decorrem da própria atividade comercial:
assim como faz com os sucateiros, a Rio Recibrás adquire mercadorias com pagamento a
prazo, e as dívidas são saldadas à medida em que os recursos ingressam no caixa da
empresa.
Em terceiro lugar, a Fiscalização simplesmente desconsiderou que muitas operações com
sucata são realizadas mediante operações de escambo (a Rio Recibrás cede sucata de
cobre e recebe em troca sucata de chumbo) e também de cessão de crédito ou
pagamento por conta e ordem de terceiros (a Rio Recibrás indica seu fornecedor para
receber determinados valores de um cliente como forma de saldar a dívida).
As operações são registradas na contabilidade da Impugnante, além de terem sido
formalizadas por um termo de cessão de crédito e emissão de notas fiscais que foram
juntados aos autos.........
(...)
De fato, o direito brasileiro predica a mais ampla liberdade contratual12 (e, como visto, no
comércio de sucata a informalidade é regra), além de não exigir, via de regra, forma
especial para a manifestação volitiva das partes13. Em outras palavras, a Lei Civil admite
inclusive o contrato verbal, sua aceitação tácita, e a renovação tácita14 pelo cumprimento
recíproco das obrigações.
Ora, se o contrato verbal é amplamente admitido, não faz qualquer sentido em rejeitar a
idoneidade da carta de crédito apresentada acima, que traz todos os elementos
necessários à compreensão do negócio jurídico entabulado.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 23678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
57
(...)
Como o devido respeito, o Termo de Verificação Fiscal foi incapaz de comprovar, acima de
qualquer dúvida razoável, a procedência destas acusações. Quando muito, o TVF levantou
hipóteses, ilações, suposições, que decorrem do mero desconhecimento da realidade
econômica e negocial do mercado em que atua o Grupo Recibrás.
Contudo, o lançamento de ofício não se faz com base em hipóteses, suposições ou ilações,
mas em provas obtidas; inexistindo provas seguras sobre a ocorrência de ilícitos o Fisco
deve se abster de penalizar o contribuinte.
(...)
De fato, no âmbito de lançamento tributário (especialmente em decorrência de suposto
ilícito), o ônus da prova é exclusivamente da Fiscalização. Tanto é assim que o art. 112 do
CTN destaca que “a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto (...) à
autoria, imputabilidade, ou punibilidade.”
No presente caso, com o devido respeito à Fiscalização, não há qualquer prova de que a
Rio Recibrás seja uma empresa “de fachada” como pretendeu o lançamento impugnado.
Antes pelo contrário: a diligência fiscal confirmou a existência do estabelecimento
comercial da Rio Recibrás, há escrituração contábil regular, farta comprovação de
operações de compra e venda, além de inúmeros depoimentos de pequenos comerciantes
confirmando que realizam vendas de produtos à Rio Recibrás.
(,,.....)
Diante disso, conclui-se que o Fisco não se desincumbiu do ônus de provar a alegada
confusão patrimonial entre a Rio Recibrás, a Impugnante e “as demais empresas do grupo
Melo” (até porque, como visto, a Impugnante não faz parte de tal grupo econômico), o
que já seria mais do que suficiente para declarar-se a nulidade da autuação.
(...)
Diante disso, o auto de infração foi edificado sobre a (equivocada) premissa de que a Rio
Recibrás seria empresa inexistente, e todas as operações por ela declaradas são
simplesmente falsas. Assim, comprovado o erro de premissa da acusação fiscal, a
conclusão inexorável é pela improcedência da autuação.
Ao contrário, optou-se por, comodamente, considerar que todos os pagamentos
realizados pela Rio Recibrás seriam despidos de causa, exigindo o IRRF isoladamente à
alíquota de 35%.
Outrossim, considerou que a Rio Recibrás simplesmente não teria estoque de
mercadorias, razão pela qual todas as notas fiscais de compra e venda de sucatas seriam
inidôneas, o que motivou o lançamento de multa regulamentar de 100% do valor da nota
(art. 572 do RIPI/2010).
Esta grave incongruência entre as supostas infrações verificadas no relato fiscal (fato
típico) e o crédito tributário constituído pelo lançamento fiscal (penalidade aplicada)
acarretam a nulidade do ato por cerceamento do direito de defesa.
(...)
ILEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO DE IRRF À ALÍQUOTA DE 35%: INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Como visto, a fiscalização exigiu, da Impugnante (na qualidade de responsável) o IRRF à
alíquota de 35% sobre a totalidade dos lançamentos a débito realizados pela Rio Recibrás
registrados na sua conta bancária, e também sobre as cessões de crédito que redundaram
no pagamento a terceiros de valores devidos a ela devidos.
(...)
Como se sabe, o art. 61 da Lei 8.981/1995 (repetido no art. 730 do RIR/201822) autoriza o
lançamento de IRRF à alíquota de 35% quando a fiscalização comprovar,
Fl. 23679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
58
simultaneamente: (i) um pagamento realizado a beneficiário não identificado; e (ii) um
pagamento realizado sem comprovação da operação que lhe deu causa.
Pois bem. De pagamento a beneficiário não identificado não se trata, pois o próprio
lançamento esclarece que se tratam de “valores transferidos da conta bancária do sujeito
passivo às sociedades empresárias Depósito de Metais Praia do Espinho,
Mextra Engenharia e, precipuamente, às sociedades Reciclyn e PPX.” Há, portanto, clara e
precisa identificação dos pagamentos realizados.
(...)
Com a devida vênia, a remessa de valores com base em notas fiscais regularmente
emitidas, e assentamentos contábeis são elementos totalmente incompatíveis com a
alegada falta de comprovação da causa dos pagamentos.
Na hipótese vertente, tal como assentado no aresto acima, há comprovação da operação
que motivou o pagamento (compra de mercadorias) e o beneficiário das remessas está
exaustivamente identificado nas notas fiscais e na contabilidade da Rio Recibrás. Dessa
forma, também no mérito é improcedente a alegação do Fisco.
(...)
Deveria a Rio Recibrás ter tirado fotografias de cada um dos lotes de sucata adquiridos?
Evidentemente que não! Os documentos contábeis e fiscais são a única prova possível de
operações comerciais de compra de bens fungíveis destinados à revenda realizadas mais
de 05 anos atrás.
Há ainda uma grave inconsistência na fundamentação da autuação fiscal. Como visto,
todas as (equivocadas) conclusões do Termo de Verificação Fiscal decorrem da (também
equivocada) premissa de que a Rio Recibrás jamais exerceu comércio. Contudo, a
Fiscalização extraiu dos depoimentos dos sucateiros que as mercadorias adquiridas seriam
entregues diretamente na Reciclyn.
(...)
ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO DE IRRF SOBRE CESSÃO DE CRÉDITO.
A autoridade fiscal também exigiu IRRF à alíquota de 35% sobre as cessões de crédito
decorrente da venda de mercadorias, realizadas pela Rio Recibrás em favor de outras
empresas.
(...)
Em outras palavras, a Rio Recibrás foi autuada (e a Impugnante responsabilizada) por
pagamento sem causa em razão de ter cedido crédito próprio a outras empresas. A
autuação foi calculada sobre os pagamentos realizados por terceiros aos cessionários dos
créditos detidos pela Rio Recibrás.
Há, aqui, um equívoco fundamental. Como se infere do próprio dispositivo legal, o
lançamento de IRRF à alíquota de 35% somente é cabível quando o sujeito passivo realiza
um pagamento sem causa ou beneficiário esclarecido.......
Pelo próprio dispositivo legal se conclui que o lançamento de IRRF à alíquota de 35%
depende primordialmente da comprovação de que o sujeito passivo realizou um
pagamento ou entregou recursos (dinheiro em espécie) a outrem.
Neste sentido, o entendimento externado pela própria COSIT por meio da Solução de
Consulta Interna no 11/2013:
(...)
Na mesma senda, a jurisprudência do CARF reconhece que a prova do pagamento
efetuado pelo sujeito passivo autuado é o elemento central para possibilitar o lançamento
nos termos do art. 61 da Lei 8.981/1995.
(...)
Fl. 23680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
59
Contudo, na hipótese em análise a própria autoridade fiscal reconhece que está exigindo
IRRF da Rio Recibrás por pagamentos realizados por terceiros (ASA Alumínio S/A e Mettis
do Brasil).
(...........)
ILEGALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IRRF LANÇADO.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
Para a aplicação da multa agravada prevista no art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, e o
deslocamento do prazo decadencial para o art. 173, inciso I, do CTN, é imprescindível que
o Fisco demonstre, de forma clara e a partir de indícios seguros, a ocorrência de um dos
tipos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
(...)
Por sua vez, além de tipificar as condutas como sonegação, fraude ou conluio, o Termo de
Verificação Fiscal deve descrever como tais condutas acarretaram a supressão ou
ocultamento dos fatos geradores constituídos.
É dizer: não poderá o Fisco autuar o contribuinte, por exemplo, pela emissão de notas
fiscais inidôneas alegando a existência de fraude tendente a suprimir o fato gerador do
IRPJ e da CSLL se o lançamento não promove a constituição de créditos tributários
relativamente a estes tributos.
(...)
E a razão é muito simples: a ausência de lançamento dos tributos alegadamente
suprimidos mediante fraude acarreta a extinção do crédito tributário pela decadência. Da
extinção definitiva do crédito tributário decorre a impossibilidade de realizar o
lançamento de qualquer penalidade, pois o acessório (multa) segue a sorte do principal.
(...)
Portanto, para manter a exasperação da multa de ofício em relação ao IRRF o Fisco
deveria demonstrar uma “ação ou omissão dolosa” cometida pela Impugnante, “tendente
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal” (art. 72 da Lei 4.502/1964).
Diante disso, podem ser sumariamente desconsideradas as justificativas abaixo, elencadas
pela autoridade fiscal para qualificar como fraudulenta a conduta da Rio Recibrás (já que a
conduta ilícita supostamente cometida pela Impugnante sequer é mencionada no TVF).
(..........)
Ora, que fraude é essa, tendente a suprimir o IRRF, em que há emissão de notas fiscais e
todas as despesas são contabilizadas?
A resposta é muito simples: não há fraude, nenhum fato foi omitido do Fisco e nenhum
valor de IRRF suprimido. Quisesse a Rio Recibrás retardar o conhecimento do IRRF bastaria
ter deixado de contabilizar os pagamentos e/ou de emitir notas fiscais.
Em casos como o dos autos, a jurisprudência do CARF vem cancelando a qualificação da
multa de ofício, mantendo apenas a exigência do tributo acrescida da multa de 75%
(...)
Desta feita, deve ser, ao menos, cancelada a exasperação da multa de ofício, por não ter
sido comprovada qualquer conduta tendente a ocultar do Fisco o fato gerador do IRRF.
(...)
DO PEDIDO.
À vista do exposto, a Impugnante pede a procedência da presente impugnação, a fim de
que seja decretada a total insubsistência do Auto de Infração em referência, com a
consequente extinção integral do crédito tributário nele consubstanciado.
Deixamos de mencionar os itens que tratam das MULTA sobre o IPI, (10872.720119/2018-
24), neste relatório, pois o objeto deste processo diz respeito ao IRRF
Fl. 23681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
60
5.2.8 - O RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO RECITRANS TRASPORTES RODOVIÁRIO LTDA. - CNPJ No
09.578.988/0001-45 APRESENTOU A IMPUGNAÇÃO (FL. 14.138/14.187), EM .28/01/2019, E
ALEGA EM SÍNTESE:
TEMPESTIVIDADE
É tempestiva a Impugnação;
DO ARGUMENTOS INICIAIS
01 - Além de não pertencer ao mesmo grupo econômico da RECIBRÁS, a Impugnante
também não possui qualquer relação com o fato gerador do IRRF que está sendo
imputado à empresa autuada (movimentações financeiras). A RECITRANS é credora da
RECIBRÁS, embora, nesse período, tenha recebido apenas RS 1.500 (hum mil e quinhentos
reais) a título de repasse de recursos dessa empresa;
02 - No período objeto da atuação (ano-calendário 2013), a Impugnante apenas locou
veículos de carga para que a RECIBRÁS pudesse realizar as suas operações comerciais,
assim como foi feito com diversas outras empresas que atuam no setor de reciclagem de
materiais.
Mais do que isso: ainda que a RECITRANS fizesse parte do mesmo grupo econômico da
RECIBRÁS, o que se admite apenas pela eventualidade, conforme se verá a seguir, não
haveria o que se falar em "interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal" por parte da Impugnante, seja este econômico ou jurídico, a ensejar a
aplicação do art. 124,1, do CTN ao caso concreto.
(...)
A Impugnante não possui conhecimento acerca das operações realizadas pela RECIBRÁS,
tampouco dos fatos narrados no TVF, de modo que a presente defesa cinge-se em
apresentar os fatos e os argumentos de direito para afastar a responsabilidade tributária a
ela atribuída.
RECITRANS NÃO É PARTE DO GRUPO ECONÔMICO APONTADO PELA FISCALIZAÇÃO
(...)
A Fiscalização presumiu, de forma bastante fantasiosa, diga-se, que a RECITRANS seria
parte de um amplo conluio em desfavor dos interesses da Fazenda Nacional, afirmando
que a empresa possuiria absoluta ciência de todos os fatos narrados no TVF, podendo a
ela, então, ser imputada a condição de responsável solidária pelo pagamento do IRRF
devido sobre as movimentações financeiras da RECIBRÁS.
(...)
....ainda que a Impugnante fizesse parte do mesmo grupo econômico da RECIBRAS, o que
se admite apenas pela eventualidade, o ponto é que essa condição (fazer parte do mesmo
grupo econômico) também não a tornaria uma devedora solidária dos créditos tributários
devidos por outra empresa, dada ausência de previsão legal nesse sentido.
(...)
A Instrução Normativa ne 971/09, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária, é bastante abrangente sobre o conceito de grupo econômico, tendo em
vista que a natureza dessa matéria (direito previdenciário) está diretamente relacionada
ao direito do trabalho, que possui uma sensibilidade própria. Nesse caso, para fins
previdenciários, haveria grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estivessem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
No direito societário, por sua vez, tem-se entendido como grupo econômico as sociedades
que são controladoras/controladas entre si e/ou aquelas que, não se enquadrando nessa
situação, são controladas por um mesmo sócio ou grupo de sócios
Fl. 23682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
61
Não há na legislação fiscal a definição de grupo econômico. Mesmo assim, é importante
ressaltar que o simples fato de empresas pertencerem a um grupo de sociedades não
pode nunca, por si só, levar a uma tributação solidária dessas empresas. A atribuição de
responsabilidade tributária solidária a uma sociedade por fatos geradores praticados por
outras empresas do grupo é excepcional e regulada restritivamente na lei tributária.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já teve diversas oportunidades de
analisar favoravelmente ao Fisco o direito de atribuir a responsabilidade solidária dos
contribuintes por interesse comum nos lançamentos fiscais, mas apenas quando a
autoridade fiscal demonstra que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato
gerador ou que desfrutaram de seus resultados em caso de fraude, o que não se verifica
no caso concreto.
(...)
Nesse cenário, nota-se que a Fiscalização pretende responsabilizar solidariamente a
Impugnante com base no argumento de "grupo econômico irregular". Por outro lado, a
Auditora Fiscal não apresenta qualquer comprovação de que a RECITRANS é realmente
parte do "GRUPO MELO", e menos ainda da suposta "confusão patrimonial", apoiando-se
tão somente em considerações extremamente rasas para imputar responsabilidade
solidária pelo pagamento do tributo em discussão.
(...)
A ESTRUTURA DO GRUPO MELO DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO (ITENS 4.1 E 4.2 DO TVF)
(...)
Exemplo nesse sentido é o gráfico ilustrativo dos relacionamentos da RECITRANS, às fls.
11.236, elaborado pela Fiscalização. Nesse gráfico, constam os sócios/ou administradores
da RECIBRÁS (empresa autuada) desde a sua constituição, em 11/12/2002, até a alteração
do administrador da RECITRANS, em 21/03/2018.
A ideia do gráfico seria, na visão do Fisco, demonstrar que haveria uma relação societária
comum entre essas empresas (RECIBRÁS e RECITRANS). Mas o que se verifica, na prática, é
apenas uma clara e indevida presunção de dolo atribuída à Impugnante a partir de
elementos alheios ao momento de ocorrência dos fatos geradores vinculados ao ano-
calendário 2013.
Em outras palavas, para demonstrar o que propõe, a Fiscalização se utiliza de informações
anteriores e posteriores ao período objeto da ação fiscal, gerando insegurança jurídica na
continuidade das atividades econômicas exercidas pelas empresas envolvidas no processo
em epígrafe, atribuindo à Impugnante, e a outras empresas, condutas que jamais foram
objeto de questionamento no curso da ação fiscal relacionada.
(...)
A locação de caminhões é atividade lícita que não se mistura, nem de forma distante, com
o que se quer chamar de "estrutura societária". Assim como a locação é uma atividade
lícita, também é lícito que pais e filhos possam atuar em um mesmo setor da economia,
sem que isso, por si só, configure o compartilhamento de responsabilidade tributária
entre as empresas.
A presente atuação não pode prosperar simplesmente em virtude de exisitir uma relação
familiar entre o administrador da Impugnante (LUIZ SILVA - CPF 098.816.06764) e o seu
pai (LUIZ DIAS - CPF 193.056.137-72), que durante o ano-calendário 2013 era o sócio da
RECIBRÁS, empresa autuada.
O fator familiar unicamente considerado não é capaz de gerar o efeito jurídico pretendido,
de imputar responsabiliade solidária à Impugnante (RECITRANS) em relação ao IRRF
supostamente devido pela RECIBRÁS. Também não pode prosperar a argumentação de
que haveria, entre essas empresas, uma confusão patrimonial.
Como se vê no gráfico, a despeito da baixa resolução da imagem, este não traz sequer um
traço que ligue a RECITRANS à RECIBRÁS, nem mesmo a terceiros direta ou indiretamente,
Fl. 23683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
62
não havendo o que se falar, portanto, em uma estrutura societária comum, ou de
"administradores comuns".
O SUPOSTO MODUS OPERANDI DAS SOCIEDADES INTEGRANTES DO GRUPO MELO (ITEM 4.3 DO
TVF)
(...)
já foi demonstrado nesta defesa que LUIZ DIAS DE MELO, inobstante ser o pai do LUIZ
SILVA DE MELO, administrador da Impugnante à época dos fatos geradores em discussão,
não tem e nunca teve qualquer vínculo societário com a Impugnante.
A Fiscal Autuante deveria ter comprovado qual seria o vínculo societário de LUIZ DIAS DE
MELO com a Impugnante, o que não foi feito, e quais seriam os supostos "comandos
diretos e indiretos" que tanto defende, mas não apresenta nenhum.
(...)
Esse ponto em nada se relacionada à Impugnante, pois durante o ano- calendário 2013 a
RECITRANS sequer possuía sócios pessoas físicas. A Impugnante já esclareceu que em
2013 o seu administrador era o LUIZ SILVA DE MELO, filho de LUIZ DIAS DE MELO, mas que
não havia qualquer relação societária entre a empresa autuada {RECIBRÁS} e Impugnante
nesse período.
(...)
Em relação ao fato de a Impugnante ter como contadora a VERA FRANCISCA ROSA (CPF
549848.589-15) -, que supostamente exerce a mesma função para empresas tidas pela
Fiscalização como 'GRUPO MELO' -, também não é suficiente para caracterizar que a
RECITRANS integraria o referido grupo econômico.
A contratação da referida contadora pela Impugnante obviamente foi indicação de LUIZ
DIAS DE MELO ao seu filho, LUIZ SILVA DE MELO, e não há nada de errado nisso. Esses são
os fatos, e evidentemente não há como prosperar a frágil tentativa de fazer entender que
a RECITRANS faz parte de grupo econômico denominado GRUPO MELO com base em tal
premissa.
(...)
Novamente se trata de premissa inaplicável à Impugnante, tendo em vista que s
operações objeto da presente autuação, que envolve valores supostamente superiores a
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), se referem a compra e venda de
mercadorias, o que obviamente não envolve a RECITRANS, que é remunerada pela locação
de seus veículos, independente do valor da carga que será transportada pelo seu cliente.
(...)
O argumento de que nesse endereço também funcionavam outras empresas também não
pode prosperar, pois havendo separação física entre as empresas (e respectivos estoques)
dentro de um mesmo complexo de galpões, inexiste o argumento de ''mesmo endereço" e
de qualquer óbice legal para a Impugnante firmar contratos de locação de caminhões.
Constata-se pelo TVF originário que não houve questionamento sobre eventual
irregularidade nesse sentido pela Fiscalização - o que demonstra a idoneidade da locação
de caminhões realizada pela Impugnante.
(...)
A Fiscalização afirma que a impugnante teria recebido empréstimos advindos de outras
empresas do GRUPO MELO com o fito de suportar os gastos necessários para formalização
de sua suposta existência. Contudo, o que se verifica, diante dos ativos que a RECITRANS
possui em seu estoque, é que a empresa não precisa de empréstimos para arcar com as
suas obrigações perante terceiros.
Tais empréstimos se referem a acordos comerciais celebrados junto às empresas com as
quais rotineiramente celebra a locação de seus veículos, de forma a conseguir manter a
exclusividade e qualidade de veículos para os seus clientes.
(...)
Fl. 23684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
63
Embora os empréstimos não tenham sido quitados durante o mesmo ano-calendário em
que foram concedidos, parte dos valores até então em aberto já está sendo negociado
entre as partes, motivo pelo qual a obtenção de empréstimos não poderia jamais ensejar
o entendimento de que empresas mutuante e mutuária fazem parte do mesmo grupo
econômico, muito menos que os valores recebidos pela RECITRANS, a título de
empréstimo, seriam para custear as suas atividades.
(...)
Como se infere através da análise societária apresentada pela própria Fiscal Autuante, o
LUIZ SILVA DE MELO -administrador da Impugnante no ano-calendário 2013 - não detinha
participação societária em qualquer uma das empresas que realizaram operações de
compra e de venda de mercadorias objeto da presente autuação.
(...)
Em relação ao envio da mencionada DIPJ com os campos zerados, trata-se de claro
equívoco da contadora, e que este já deveria ter sido retificado. No entanto, caberia à
Fiscalização autuar a Impugnante em razão de tal erro, mas nunca a responsabilizar
tributariamente em virtude de operações de compra e venda de mercadorias entre
empresas com as quais não tem qualquer vínculo societário.
A INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL RELATIVA À IMPUGNANTE (ITEM 4.4 DO TVF)
No item 4.4, a Auditora Fiscal pretende fazer entender que há aspectos táticos, contábeis,
fiscais e financeiros que demonstrariam suposta confusão patrimonial entre as empresas
identificadas como integrantes do GRUPO MELO, razão pela qual tonar-se-ia impossível
tratar a RECIBRAS de forma isolada, como sociedade independente e autônoma do grupo
econômico que integra.
(...)
Em relação ao ano-calendário 2013, por exemplo, a Fiscalização aduz que a RECIBRÁS teria
efetuado pagamentos referentes aos planos de saúde de LUIZ MARIANO (020.531.547-05)
e de funcionários da SANJOENENSE e PRAIA DE ESPINHO, nos termos do quadro abaixo:
Como se vê, NENHUMA PESSOA FÍSICA elencada pela Auditora Fiscal integrava (ou
integra) os quadros de funcionários da Impugnante. A única menção a pessoa física ligada
à Impugnante se refere a MARCOS BARTOLO (CPF 008.699.217-11), que no ano de 2018
foi contratado para exercer o cargo de administrador da sociedade. Noutras palavras, a
Impugnante nada tem a ver com os pagamentos efetuados pela RECIBRAS a título de
plano de saúde das referidas pessoas.
Na sequência, a Fiscalização menciona que a RECIBRAS realizou pagamentos referentes a
despesas de viagem de LUIZ SILVA DE MELO, que era o administrador da Impugnante à
época dos fatos geradores em discussão.
BENTíTCIÃKIO FLANO CXIMED-RíQ

VÍNCULOS
EDNALVA ARAUJO DOS SANTOS CANECA
794.525 iS7-dS
Deposito de Metais Stinioenense (2006 a
201 S)
KELLY DA SILVA SOUZA
09S.S95.097-92
Depósito de Metaa* Saniííenejise (Z0Q1
120131
LUIZ MARIAXO
0202531.547^05
Administrador de diversas empresas do
ítnipo Melo
MARCOS JOSE SILVA BARTOLO
00S.S99 217-11
Depósito de Merais Sanjoenense.
Depósito de Metais Praia do Espinho.
Recitnms e Constirigiav.
PEDRO BOTELHO NOVOA
310.Í2S.307-6S
NOVELE DO BRASIL LTDA. — até
1990
SARA GLACOMO PIKHEmO BARCELOS
119.55 3.447-06
Depósito de Metais SanioeneiiM! (2011 a
2018)
STEl A CRISTINA DE OLIVEIRA CARDOSO
957354.707-44
Depósito de Metais Sanjceuenw C200Í i
20131
VALERIA SILVA DE CASTRO
0S0.442_5S7-45
Depósito de Metais Sanioenence (2009 i
201S',
A D V O G A D O
Fl. 23685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
64
Ainda que tais pagamentos relativos a despesas de viagem de LUIZ SILVA DE MELO
tenham sido suportados pela RECIBRAS, tal fato implicaria apenas, sob o ponto de vista
jurídico, em um eventual questionamento acerca da dedutibilidade dessa despesa, mas
nunca na afirmação de que haveria, por esse motivo, uma confusão patrimonial entre as
empresas.
(...)
Por outro lado, a Auditora Fiscal não apresenta qualquer comprovação de que a
RECITRANS faz parte do GRUPO MELO, e menos ainda da suposta "confusão patrimonial",
apoiando-se tão somente em considerações extremamente rasas para imputar
responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo em discussão.
(...)
......considerando as explicações trazidas pela RECIBRÁS no curso da ação fiscal, no sentido
de que os fornecedores de materiais de uso e consumo, por equívoco, emitiram as notas
fiscais com o endereço antigo da empresa, mas que apesar disso, as mercadorias
adquiridas foram entregues no endereço correto da Rio Recibrás (Rua Atílio Parim 87),
torna-se evidente que tais premissas - mais uma vez -são inaplicáveis à Impugnante.
(...)
De acordo com a Fiscalização, as diligências realizadas junto à Impugnante demonstram,
em relação ao ano-calendário 2013, a existência de lançamentos a título de provisão de
alugueis devidos à CONSTRUPLAY, sem qualquer lançamento a débito decorrente de
pagamento destes aluguéis.
Em relação à ausência de pagamento dos aluguéis devidos pela Impugnante à
CONSTRUPLAY, relativos ao ano-calendário 2013, faz-se necessário esclarecer que estes
de fato permanecem em atraso, mas que estão sendo negociados entre as partes.
No entanto, isso evidentemente não significa dizer que a Impugnante jamais pagou
qualquer valor relativo ao aluguel por ela devido, como defende a Fiscalização em sua
fantasiosa narrativa.
Já em relação à verificação de que funcionários de outras empresas teriam assinado os
contratos de locação na qualidade de testemunhas, a Impugnante se reporta às razões já
apresentadas anteriormente.
(...)
No subcapítulo 4.4.5, a Fiscalização reitera que as DIPJs, ano-calendário 2013, das
empresas incluídas no polo passivo da presente demanda foram transmitidas com os
campos zerados. A novidade fica por conta da menção à DANIELE MARIA CAVALCANTE DA
SILVA (CPF 124.471.327-94), funcionária registrada da SANJOENENSE, e que consta como
responsável pelo preenchimento das referidas declarações.
(...)
A DANIELE MARIA, por sua vez, foi subcontratada pela UNDERTAKING para auxiliar VERA
FRANCISCA na realização de suas atividades contábeis. Não é por qualquer outro motivo
que DANIELE recebeu pagamentos mensais da referida Empresa de contabilidade durante
o ano-calendário 2013 (doe. 04), decorrente dos serviços prestados. Isso justifica, então, o
preenchimento da DIPJ da Impugnante pela referida pessoa e afasta por definitivo a
fantasiosa narrativa da fiscalização.
DOS DEMAIS ITENS DO TVF
No que tange às operações de compra e de venda de mercadorias realizadas pela
RECIBRAS junto a fornecedores e clientes no ano-calendário 2013 (itens 8 e 9), a
Impugnante informa que é possível que tenha participado dessas operações, mas apenas
na qualidade de locadora de parte dos veículos de carga utilizados, tornando-se assim
desnecessária e sem sentido qualquer manifestação da RECITRANS sobre esse ponto do
TVF.
(...)
Fl. 23686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
65
Ocorre que a Impugnante não foi de qualquer forma beneficiada pelos valores "sem
causa" que teriam saído da conta da RECIBRÁS no ano-calendário 2013. Ao contrário,
nesse período, repita-se, a Impugnante figurava como credora da RECIBRÁS, em virtude da
mora em contraprestação aos contratos de locação dos caminhões.
O nome da Impugnante consta da relação de pessoas beneficiadas financeiramente a
partir dos pagamentos "sem causa" atribuídos à RECIBRÁS. Contudo, o único pagamento
realizado foi no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), montante este que é
insignificante dada a relação comercial mantida entre as partes e os valores que
transitaram em nome da RECIBRÁS, conforme se infere do anexo 3 ao auto de infração ora
guerreado:
(...)
A Fiscalização argumenta que os valores recebidos pela RECITRANS advindos de empresas
consideradas do mesmo grupo teriam entrado em sua conta no mesmo dia em recebidos
originalmente por essas empresas. Teriam, assim, datas próximas de transferência.
Ora, não poderia ser diferente se no momento em que a empresa devedora recebe
recursos e tem ciência de o seu credor espera receber o dinheiro, que este seja
imediatamente transferido com o objetivo de manter a boa relação comercial entre as
partes, e não prejudicar o andamento das locações em curso.
DA IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE COM BASE NO ART 124,1, DO CTN
Como visto, a Fiscalização pretendeu responsabilizar solidariamente a Impugnante pelo
pagamento do débito em comento, lavrado em face da RECIBRÁS, com base na premissa
de que essas sociedades seriam integrantes do mesmo grupo econômico denominado
GRUPO MELO, e essa circunstância ensejaria o enquadramento no disposto no art. 124,1,
do CTN.
Mas como demonstrado, a Impugnante não faz parte desse grupo econômico, ou de
qualquer outro envolvendo a RECIBRÁS. Também não há, como visto, qualquer confusão
patrimonial entre a Impugnante e as demais sociedades incluídas no polo passivo da
demanda, o que já seria motivo suficiente para a Impugnante ver reconhecida a sua
ilegitimidade passiva.
(...)
A INTERPRETAÇÃO DA RFB ACERCA DO ART. 124, I, DO CTN E O RECENTÍSSIMO PN COSIT No
04/2018
Recentemente, a Receita Federal do Brasil editou o Parecer Normativo COSIT n9 04/2018,
objetivando esclarecer a interpretação do art. 124, I, do CTN, em razão de diversas
contradições decorrentes de sua aplicação aos casos concretos.
(...)
A simples assinatura de contratos de locação de caminhões, ausente qualquer
participação societária em comum entre a Impugnante e a RECIBRÁS, não caracterizam a
ocorrência de interesse jurídico na ocorrência do fato gerador - mas sim, quando muito,
interesse econômico.
Não obstante o exposto, fato é que, ainda que se adote a linha interpretativa da RFB, a
sua inclusão como responsável dos presentes débitos não merece prosperar.
(...)
Ausente a comprovação de eventual ato ilícito, somado ao fato de que inexiste
comprovação do nexo causal na participação do Impugnante neste eventual ato, resta
indene de dúvidas a necessidade de sua exclusão da cobrança da dívida.
(...)
Conclui-se, pelo exposto neste tópico, que mesmo a partir da nova interpretação da RFB,
prevista no Parecer Normativo COSIT no 04/2018, não há alternativa senão concluir pela
ausência de responsabilidade tributária.
Fl. 23687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
66
DO PEDIDO
Requer a Impugnante seja reconhecida a sua ilegitimidade em relação ao IRRF lavrado em
face da RECIBRÁS, diante da inexistência de interesse comum na ocorrência dos fatos
geradores desse tributo, afastando-se a responsabilização solidária do art. 124, I do CTN e
excluindo-a, consequentemente, do polo passivo da cobrança.
5.2.9 - O RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO CONSTRUPLAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIAS LTDA. -
CNPJ No 08.544.118/0001-19 APRESENTOU A IMPUGNAÇÃO (FL. 13.951/13.995), EM
28/01/2019, E ALEGA EM SÍNTESE:
TEMPESTIVIDADE
É tempestiva a Impugnação;
DO ARGUMENTOS INICIAIS
- o fundamento legal utilizado pela Fiscalização para imputar a responsabilidade solidária
à Impugnante foi exclusivamente o art. 124, I, do CTN,1 com base na premissa de que a
sociedade empresária CONSTRUPLAY integraria, em conjunto com outras diversas
empresas, o mesmo grupo econômico da autuada RECIBRÁS, o denominado "GRUPO
MELO", e que haveria confusão patrimonial entre as empresas:
Ocorre que, além de não pertencer ao mesmo grupo econômico da RECIBRÁS, a
Impugnante também não possui qualquer relação com o fato gerador do IRRF que está
sendo imputado à empresa autuada (movimentações financeiras). A CONSTRUPLAY é
credora da RECIBRÁS, embora não tenha recebido, neste período, nenhum valor a título
de pagamento/repasse.
(...)
A verdade é que a Impugnante não participa nem nunca participou de qualquer grupo
econômico de que faça parte a RECIBRÁS. No período objeto da atuação (ano-calendario
2013), a Impugnante tão somente alugou o estabelecimento em que se encontra sediada
a RECIBRÁS.
Ainda que a CONSTRUPLAY fizesse parte-do mesmo grupo econômico da RECIBRÁS, o que
se admite apenas pela eventualidade, não haveria que se falar em "interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal" por parte da Impugnante,
seja este econômico ou jurídico, a ensejar a aplicação do art. 124, I, do CTN ao caso
concreto.
(...)
A Impugnante não possui conhecimento acerca das operações realizadas pela RECIBRÁS,
tampouco dos fatos narrados no TVF, de modo que a presente defesa cinge-se em
apresentar os fatos e os argumentos de direito para afastar a responsabilidade tributária a
ela atribuída.
CONSTRUPLAY NÃO É PARTE DO GRUPO ECONÔMICO APONTADO PELA FISCALIZAÇÃO
(...)
A Fiscalização presumiu, de forma bastante fantasiosa, diga-se, que a CONSTRUPLAY seria
parte de um amplo conluio em desfavor dos interesses da Fazenda Nacional, afirmando
que a empresa possuiria absoluta ciência de todos os fatos narrados no TVF, podendo a
ela, então, ser imputada a condição de responsável solidária pelo pagamento do IRRF
devido sobre as movimentações financeiras da RECIBRÁS.
(...)

1 CTN. Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal.
Fl. 23688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
67
....ainda que a Impugnante fizesse parte do mesmo grupo econômico da RECIBRAS, o que
se admite apenas pela eventualidade, o ponto é que essa condição (fazer parte do mesmo
grupo econômico) também não a tornaria uma devedora solidária dos créditos tributários
devidos por outra empresa, dada ausência de previsão legal nesse sentido.
(...)
A Instrução Normativa ne 971/09, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária, é bastante abrangente sobre o conceito de grupo econômico, tendo em
vista que a natureza dessa matéria (direito previdenciário) está diretamente relacionada
ao direito do trabalho, que possui uma sensibilidade própria. Nesse caso, para fins
previdenciários, haveria grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estivessem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
No direito societário, por sua vez, tem-se entendido como grupo econômico as sociedades
que são controladoras/controladas entre si e/ou aquelas que, não se enquadrando nessa
situação, são controladas por um mesmo sócio ou grupo de sócios
Não há na legislação fiscal a definição de grupo econômico. Mesmo assim, é importante
ressaltar que o simples fato de empresas pertencerem a um grupo de sociedades não
pode nunca, por si só, levar a uma tributação solidária dessas empresas. A atribuição de
responsabilidade tributária solidária a uma sociedade por fatos geradores praticados por
outras empresas do grupo é excepcional e regulada restritivamente na lei tributária.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já teve diversas oportunidades de
analisar favoravelmente ao Fisco o direito de atribuir a responsabilidade solidária dos
contribuintes por interesse comum nos lançamentos fiscais, mas apenas quando a
autoridade fiscal demonstra que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato
gerador ou que desfrutaram de seus resultados em caso de fraude, o que não se verifica
no caso concreto.
(...)
Nesse cenário, nota-se que a Fiscalização pretende responsabilizar solidariamente a
Impugnante com base no argumento de "grupo econômico irregular". Por outro lado, a
Auditora Fiscal não apresenta qualquer comprovação de que a CONSTRUPLAY é realmente
parte do "GRUPO MELO", e menos ainda da suposta "confusão patrimonial", apoiando-se
tão somente em considerações extremamente rasas para imputar responsabilidade
solidária pelo pagamento do tributo em discussão.
(...)
A ESTRUTURA DO GRUPO MELO DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO (ITENS 4.1 E 4.2 DO TVF)
(...)
Exemplo nesse sentido é o gráfico ilustrativo dos relacionamentos da CONSTRUPLAY, às
fls. 11.236, elaborado pela Fiscalização. Nesse gráfico, constam os sócios/ou
administradores da RECIBRÁS (empresa autuada) desde a sua constituição, em
11/12/2002, até a alteração do administrador da RECITRANS, em 21/03/2018.
A ideia do gráfico seria, na visão do Fisco, demonstrar que haveria uma relação societária
comum entre essas empresas (RECIBRÁS e CONSTRUPLAY). Mas o que se verifica, na
prática, é apenas uma clara e indevida presunção de dolo atribuída à Impugnante a partir
de elementos alheios ao momento de ocorrência dos fatos geradores vinculados ao ano-
calendário 2013.
Em outras palavas, para demonstrar o que propõe, a Fiscalização se utiliza de informações
anteriores e posteriores ao período objeto da ação fiscal, gerando insegurança jurídica na
continuidade das atividades econômicas exercidas pelas empresas envolvidas no processo
em epígrafe, atribuindo à Impugnante, e a outras empresas, condutas que jamais foram
objeto de questionamento no curso da ação fiscal relacionada.
(...)
Fl. 23689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
68
A única relação existente entre a CONSTRUPLAY e RECIBRÁS apontada pela Fiscalização
consiste na locação do imóvel de propriedade da Impugnante, localizado na Rua Atílio
Parim, n9 87, onde se encontrava sediada a RECIBRÁS - o que evidentemente ocorreu por
meio de contrato de locação celebrado entre as partes.
A administração e locação de bens imóveis próprios é atividade lícita que não se mistura,
nem de forma distante, com o que se quer chamar de "estrutura societária". Assim como
a locação é uma atividade lícita, também é lícito que pais e filhos possam atuar em setores
distintos da economia, sem que isso, por si só, configure o compartilhamento de
responsabilidade tributária entre as empresas.
A presente atuação não pode prosperar simplesmente em virtude de exisitir uma relação
familiar entre o administrador da Impugnante (LUIZ SILVA - CPF 098.816.06764) e o seu
pai (LUIZ DIAS - CPF 193.056.137-72), que durante o ano-calendário 2013 era o sócio da
RECIBRÁS, empresa autuada.
O fator familiar unicamente considerado não é capaz de gerar o efeito jurídico pretendido,
de imputar responsabiliade solidária à Impugnante (RECITRANS) em relação ao IRRF
supostamente devido pela RECIBRÁS. Também não pode prosperar a argumentação de
que haveria, entre essas empresas, uma confusão patrimonial.
Noutras palavras, entende-se equivocadamente que pai e filho não podem integrar
sociedades distintas, o que é facilmente constatado através das estruturas societárias
destacadas no TVF pela Auditora Fiscal.
(...)
A CONSTRUPLAY sequer poderia praticar as supostas operações simuladas apontadas pela
Fiscalização, quais sejam, simulações de compra e venda de mercadorias, tendo em vista
que sua atividade precípua é a administração e locação de bens imóveis próprios.
De igual forma, ainda que não seja o cerne da presente impugnação, a RECITRANS
também não poderia figurar no polo passivo do auto de infração, uma vez que tem como
atividade precípua a locação de veículos próprios.
(...)
O SUPOSTO MODUS OPERANDI DAS SOCIEDADES INTEGRANTES DO GRUPO MELO (ITEM 4.3 DO
TVF)
(...)
já foi demonstrado nesta defesa que LUIZ DIAS DE MELO, inobstante ser o pai do LUIZ
SILVA DE MELO, administrador da Impugnante à época dos fatos geradores em discussão,
não tem e nunca teve qualquer vínculo societário com a Impugnante.
A Fiscal Autuante deveria ter comprovado qual seria o vínculo societário de LUIZ DIAS DE
MELO com a Impugnante, o que não foi feito, e quais seriam os supostos "comandos
diretos e indiretos" que tanto defende, mas não apresenta nenhum.
(...)
Esse ponto em nada se relacionada à Impugnante, pois durante o ano- calendário 2013 a
RECITRANS sequer possuía sócios pessoas físicas. A Impugnante já esclareceu que em
2013 o seu administrador era o LUIZ SILVA DE MELO, filho de LUIZ DIAS DE MELO, mas que
não havia qualquer relação societária entre a empresa autuada {RECIBRÁS} e Impugnante
nesse período.
(...)
Em relação ao fato de a Impugnante ter como contadora a VERA FRANCISCA ROSA (CPF
549848.589-15) -, que supostamente exerce a mesma função para empresas tidas pela
Fiscalização como 'GRUPO MELO' -, também não é suficiente para caracterizar que a
CONSTRUPLAY integraria o referido grupo econômico.
A contratação da referida contadora pela Impugnante obviamente foi indicação de LUIZ
DIAS DE MELO ao seu filho, LUIZ SILVA DE MELO, e não há nada de errado nisso. Esses são
os fatos, e evidentemente não há como prosperar a frágil tentativa de fazer entender que
Fl. 23690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
69
a CONSTRUPLAY faz parte de grupo econômico denominado GRUPO MELO com base em
tal premissa.
(...)
Novamente se trata de premissa inaplicável à Impugnante, tendo em vista que s
operações objeto da presente autuação, que envolve valores supostamente superiores a
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), se referem a compra e venda de
mercadorias, o que obviamente não envolve a CONSTRUPLAY, que é remunerada pela
locação do bem imóvel em que se encontra a sede da RECIBRÁS.
(...)
O argumento de que nesse endereço também funcionavam outras empresas também não
pode prosperar, pois havendo separação física entre as empresas (e respectivos estoques)
dentro de um mesmo complexo de galpões, inexiste o argumento de "mesmo endereço" e
de qualquer óbice legal para a Impugnante firmar contrato de locação de bem imóvel com
tal característica.
Constata-se pelo TVF originário que não houve questionamento sobre eventual
irregularidade nesse sentido pela Fiscalização - o que demonstra a idoneidade da locação
realizada pela Impugnante.
(...)
Como se infere através da análise societária apresentada pela própria Fiscal Autuante, o
LUIZ SILVA DE MELO -administrador da Impugnante no ano-calendário 2013 - não detinha
participação societária em qualquer uma das empresas que realizaram operações de
compra e de venda de mercadorias objeto da presente autuação.
(...)
Em relação ao envio da mencionada DIPJ com os campos zerados, trata-se de claro
equívoco da contadora, e que este já deveria ter sido retificado. No entanto, caberia à
Fiscalização autuar a Impugnante em razão de tal erro, mas nunca a responsabilizar
tributariamente em virtude de operações de compra e venda de mercadorias entre
empresas com as quais não tem qualquer vínculo societário.
A INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL RELATIVA À IMPUGNANTE (ITEM 4.4 DO TVF)
No item 4.4, a Auditora Fiscal pretende fazer entender que há aspectos táticos, contábeis,
fiscais e financeiros que demonstrariam suposta confusão patrimonial entre as empresas
identificadas como integrantes do GRUPO MELO, razão pela qual tonar-se-ia impossível
tratar a RECIBRAS de forma isolada, como sociedade independente e autônoma do grupo
econômico que integra.
(...)
Em relação ao ano-calendário 2013, por exemplo, a Fiscalização aduz que a RECIBRÁS teria
efetuado pagamentos referentes aos planos de saúde de LUIZ MARIANO (020.531.547-05)
e de funcionários da SANJOENENSE e PRAIA DE ESPINHO, nos termos do quadro abaixo:
Fl. 23691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
70
Como se vê, NENHUMA PESSOA FÍSICA elencada pela Auditora Fiscal integrava (ou
integra) os quadros de funcionários da Impugnante. A única menção a pessoa física ligada
à Impugnante se refere a MARCOS BARTOLO (CPF 008.699.217-11), que no ano de 2018
foi contratado para exercer o cargo de administrador da sociedade. Noutras palavras, a
Impugnante nada tem a ver com os pagamentos efetuados pela RECIBRAS a título de
plano de saúde das referidas pessoas.
Na sequência, a Fiscalização menciona que a RECIBRAS realizou pagamentos referentes a
despesas de viagem de LUIZ SILVA DE MELO, que era o administrador da Impugnante à
época dos fatos geradores em discussão.
Ainda que tais pagamentos relativos a despesas de viagem de LUIZ SILVA DE MELO
tenham sido suportados pela RECIBRAS, tal fato implicaria apenas, sob o ponto de vista
jurídico, em um eventual questionamento acerca da dedutibilidade dessa despesa, mas
nunca na afirmação de que haveria, por esse motivo, uma confusão patrimonial entre as
empresas.
(...)
nota-se que a Fiscalização pretende responsabilizar solidariamente a Impugnante com
base no argumento de "grupo econômico irregular". Por outro lado, a Auditora Fiscal não
apresenta qualquer comprovação de que a CONSTRUPLAY faz parte do GRUPO MELO, e
menos ainda da suposta "confusão patrimonial", apoiando-se tão somente em
considerações extremamente rasas para imputar responsabilidade solidária pelo
pagamento do tributo em discussão.
(...)
......considerando as explicações trazidas pela RECIBRÁS no curso da ação fiscal, no sentido
de que os fornecedores de materiais de uso e consumo, por equívoco, emitiram as notas
fiscais com o endereço antigo da empresa, mas que apesar disso, as mercadorias
adquiridas foram entregues no endereço correto da Rio Recibrás (Rua Atílio Parim 87),
torna-se evidente que tais premissas - mais uma vez -são inaplicáveis à Impugnante.
(...)
A Fiscal Autuante dedicou todo o subcapítulo 4.4.4 a defender que os imóveis de
propriedade da Impugnante locados para empresas ditas como integrantes do Grupo
Melo desmostram a existência de confusão patrimonial e sua consequente particiapação
como membro do referido grupo econômico.
(...)
Em relação à ausência de pagamento dos aluguéis devidos à Impugnante pelas empresas
acima mencionadas, relativos ao ano-calendário 2013, faz-se necessário esclarecer que
estes de fato permanecem em atraso e estão sendo negociados entre as partes.
BENTíTCIÃKIO FLANO CXIMED-RíQ

VÍNCULOS
EDNALVA ARAUJO DOS SANTOS CANECA
794.525 iS7-dS
Deposito de Metais Stinioenense (2006 a
201 S)
KELLY DA SILVA SOUZA
09S.S95.097-92
Depósito de Metaa* Saniííenejise (Z0Q1
120131
LUIZ MARIAXO
0202531.547^05
Administrador de diversas empresas do
ítnipo Melo
MARCOS JOSE SILVA BARTOLO
00S.S99 217-11
Depósito de Merais Sanjoenense.
Depósito de Metais Praia do Espinho.
Recitnms e Constirigiav.
PEDRO BOTELHO NOVOA
310.Í2S.307-6S
NOVELE DO BRASIL LTDA. — até
1990
SARA GLACOMO PIKHEmO BARCELOS
119.55 3.447-06
Depósito de Metais SanioeneiiM! (2011 a
2018)
STEl A CRISTINA DE OLIVEIRA CARDOSO
957354.707-44
Depósito de Metais Sanjceuenw C200Í i
20131
VALERIA SILVA DE CASTRO
0S0.442_5S7-45
Depósito de Metais Sanioenence (2009 i
201S',
A D V O G A D O
Fl. 23692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
71
No entanto, isso evidentemente não significa dizer que a Impugnante jamais recebeu
qualquer valor relativo ao pagamento de aluguel pelas referidas empresas e menos ainda
que faz parte do Grupo Melo, como defende a Fiscalização em sua fantasiosa narrativa.
Já em relação à verificação de que funcionários de outras empresas teriam assinado os
contratos de locação na qualidade de testemunhas, a Impugnante se reporta às razões já
apresentadas , especialmente no subcapítulo III. "a.4".
(...)
No item 4.4.5, a Fiscalização reitera que as DIPJs, ano-calendário 2013, das empresas
incluídas no polo passivo da presente demanda foram transmitidas com os campos
zerados. A novidade fica por conta da menção à DANIELE MARIA CAVALCANTE DA SILVA
(CPF 124.471.327-94), funcionária registrada da SANJOENENSE, e que consta como
responsável pelo preenchimento das referidas declarações.
(...)
A DANIELE MARIA, por sua vez, foi subcontratada pela UNDERTAKING para auxiliar VERA
FRANCISCA na realização de suas atividades contábeis. Não é por qualquer outro motivo
que DANIELE recebeu pagamentos mensais da referida Empresa de contabilidade durante
o ano-calendário 2013 (doe. 04), decorrente dos serviços prestados. Isso justifica, então, o
preenchimento da DIPJ da Impugnante pela referida pessoa e afasta por definitivo a
fantasiosa narrativa da fiscalização.
DA IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE COM BASE NO ART 124,1, DO CTN
Em atenção ao princípio da eventualidade, ainda que se entenda que a Impugnante
realmente faz parte do Grupo Melo, restará demonstrada a impossibilidade de sua
responsabilização pelo débito em comento com base no disposto no art. 124,1, do CTN2.
No que tange à cobrança do IRRF, a Fiscalização argumenta que a RECIBRÁS estaria
enquadrada no disposto no art. 61 da Lei n3 8.981/95, que trata da incidência do imposto
de renda exclusivamente na fonte quando o contribuinte efetua pagamentos, mas não
consegue comprovar perante o Fisco quem é o beneficiário (beneficiário não identificado)
ou a causa que ensejou a transferência dos recursos (pagamentos sem causa).
(...)
Ocorre que, além de não pertencer ao mesmo grupo econômico da RECIBRÁS, a
Impugnante também não possui qualquer relação com o fato gerador do IRRF que está
sendo imputado à empresa autuada (movimentações financeiras). A CONSTRUPLAY é
credora da RECIBRÁS, embora, nesse período, não tenha recebido repasse de recursos
dessa empresa. Mesmo assim, a Fiscalização pretende imputar à Impugnante, em afronta
ao princípio da legalidade, a responsabilidade pelo pagamento do IRRF supostamente
devido.
A imputação de responsabilidade tributária com fulcro no art. 124, I, do CTN depende da
configuração do interesse comum jurídico na ocorrência do fato gerador. Noutras
palavras, não basta que sejam empresas do mesmo grupo econômico para que haja
responsabilidade tributária.
"Interesse comum", na interpretação sistemática das normas tributárias, somente estará
caracterizado entre pessoas jurídicas que realizarem, conjuntamente, a situação
configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no resultado dos
eventuais lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico.

2 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
3 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
Fl. 23693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
72
(...)
E diga-se mais: os negócios jurídicos que deram azo ao presente Auto de
Infração decorrem da compra e venda de mercadorias para uso e consumo próprio e
revenda realizadas entre a RECIBRAS e seus clientes e fornecedores. Dessa forma,
considerando que suas atividades consistem na administração e locação de bens imóveis
próprios, obviamente a Impugnante não possui qualquer relação sobre os negócios
praticados pela devedora principal e seus fornecedores.
A simples existência de grupo econômico, na seara tributária, também não é suficiente
para configuração de responsabilidade solidária.
(...)
Dessa forma, resta cabalmente comprovada a inexistência de qualquer vínculo da
Impugnante com os fatos geradores originários da presente autuação, razão pela qual
deve-se afastar sua responsabilização solidária da com base em interesse comum,
especialmente diante da ausência de indicação e comprovação da prática de qualquer
ilícito por ela, em relação às operações realizadas pela devedora principal.
DO PEDIDO
Diante de tudo quanto exposto, requer o Impugnante seja julgado improcedente o auto
de infração impugnado e, também, que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva na
presente demanda, cancelando-se, assim, a exigência fiscal.
5.2.10 - O RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO PPX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALUMÍNIO LTDA. - CNPJ
No 11.122.584/0001-94 APRESENTOU A IMPUGNAÇÃO (FL. 13.909/13.918), EM 28/01/2019, E
ALEGA EM SÍNTESE:
1- DA TEMPESTIVIDADE
- É tempestiva a Impugnação;
2 - DO MÉRITO
2.1 - COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS ENTRE A RECIBRÁS E A IMPUGNANTE
Como se depreende do TVF, do total dos pagamentos supostamente sem causa efetuados
pela RECIBRÁS, o valor de R$ 7.540.000,00 foi recebido pela Impugnante,......
(...)
Contudo, parece ter olvidado a Fiscal Autuante que as operações que culminaram na
ocorrência desses pagamentos foram devidamente comprovadas no deslinde da
fiscalização.
Afinal, por meio do Termo de Intimação n° 2 (RPF-D n° 07.1.09.00.2017-00049-4), foi
solicitado à Impugnante que comprovasse as operações e pagamentos acima. Nesse
contexto, a Impugnante apresentou resposta à fiscalização em 8 de junho de 2017 (doe.
03) apresentando os comprovantes das operações efetuadas através de extratos
bancários - nos quais podem ser visualizados os pagamentos -, bem como com o
esclarecimento de que as notas fiscais 13590/1, 13592/2, 13578/2 e 13581/2 foram
quitadas pela RECIBRÁS durante o período de 2013.
Novamente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos, a Impugnante
apresentou petição em 16 de março de 2018 (doe. 04) com o relatório contábil
discriminando a relação das notas fiscais que foram quitadas com o recebimento dos
valores da RECIBRÁS constantes da planilha de intimação, devidamente baixadas na
escrituração contábil.
Nessa mesma petição, a Impugnante esclareceu que realizou o próprio transporte das
mercadorias através da locação de caminhões de outra pessoa jurídica.
Em face de todo o exposto, denota-se que, ao contrário do alegado pela fiscalização, as
operações realizadas entre a impugnante e a RECITRANS efetivamente ocorreram, jamais
Fl. 23694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
73
podendo fazer parte base de cálculo do IRRF em cobrança, mormente porque tal fato
gerador tem como origem a inexistência de comprovação da causa da operação.
Tal fato reforça que, por qualquer ângulo que se analise a questão, resta evidente que a
responsabilidade solidária da Impugnante deve ser afastada.
2.2 - IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA COM BASE NO ART
124,1 DO CTN
Como mencionado acima, foi atribuída à Impugnante a responsabilidade solidária pelo
pagamento de tributos, nos termos do art. 124, I do CTN, porque esta teria executado
"aios no sentido de dar suporte formal às diversas operações fictícias formalizadas,
propiciando, ainda, que repasses de numerários a terceiros e a ela própria fossem
realizados pela Rio Recibrás — que, inclusive, constitui fato gerador da presente exação."
Vale relembrar, por demais oportuno, que a Auditora-Fiscal reconhece o fato de a
Impugnante não fazer parte do denominado "Grupo Melo":
"Reitera-se que, com exceção das sociedades Soho&Brighton e PPX, as grandes
fornecedoras do sujeito passivo de mercadorias para revenda integram o grupo Melo."
Não obstante o exposto, a Impugnante foi arrolada como responsável pelos tributos
lançados contra a RECIBRAS, com fulcro no art. 124, inciso I, do CTN,
Como se percebe, o dispositivo acima admite a responsabilidade solidária na hipótese em
que dois contribuintes tenham interesse comum na prática do fato gerador autuado.
(...)
o "interesse comum" de que trata o art. 124, inciso I, do CTN refere-se exclusivamente à
prática conjunta do próprio fato gerador (ainda que de forma oculta, por negócios
jurídicos simulados), como é o caso da propriedade em relação aos impostos sobre o
patrimônio, ou das operações mercantis no caso de ICMS, ISS ou PIS/COFINS. No caso do
IRRF, somente se poderia vislumbrar a solidariedade com base no art. 124, inciso I, do CTN
caso se constatasse a existência de uma empresa "de fachada", registrando
indevidamente os rendimentos de outrem.
(...)
Com efeito, o lançamento impugnado refere-se exclusivamente à cobrança de IRRF em
razão de pagamentos supostamente sem causa destinados a um sem números de pessoas
físicas e jurídicas que supostamente fazem parte de um mesmo grupo econômico, do qual
a Impugnante, reconhecidamente, inclusive pela própria Receita Federal do Brasil, nunca
fez parte.
Como visto, o TVF que acompanhou o lançamento atribuiu a responsabilidade solidária
pelo mero fato de a ora Impugnante ter realizado operações comerciais com a RECIBRÁS,
devedora principal, não trazendo nenhum elemento, ou explicação da atuação destas que
se configure como interesse comum.
Portanto, a Impugnante não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo
presente auto de infração.
2.3 - SUBSIDIARIAMENTE: LIMITES DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Ainda que se entenda que a Impugnante deve ser mantida como responsável tributária, o
que se admite a título de argumentação, eventual responsabilidade deveria estar restrita
aos valores por ela recebidos, mas nunca tendo como todo o valor objeto de cobrança do
lançamento.
Isto porque, se a própria fiscalização reconhece que a Impugnante não faz parte do grupo
econômico eventualmente existente, tampouco indica haver interesse convergente em
relação às demais operações, fato é que a sua responsabilidade tributária, se existente,
deveria estar restrita à base de R$ 7.540.000,00, que foi o montante por ela recebido em
decorrência das operações autuadas.
03 - DO PEDIDO
Fl. 23695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
74
Diante de toda fundamentação, a Impugnante requer seja reconhecida a inexistência de
responsabilidade tributária, ante o não cumprimento da situações descrita no art. 124, I,
do CTN ou, subsidiariamente, que a sua responsabilidade seja limitada ao valor decorrente
das operações praticadas entre ela e a devedora principal.
5.2.11 - O RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO PROSPERITA METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
LTDA - CNPJ No07.684.538/0001-01, APRESENTOU A IMPUGNAÇÃO (FL.14.315/14.326), EM
28/01/2019 E ALEGA EM SÍNTESE:
- É tempestiva a Impugnação;
A ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA - AUSÊNCIA DE
"INTERESSE COMUM"
Conforme se verifica em uma simples busca no Relatório Fiscal de Diligência, a autoridade
sequer enfrentou a discussão sobre "interesse comum" ou mesmo tratou sobre a
"solidariedade" entre a IMPUGNANTE e a RIO RECIBRAS.
A despeito disso, imputou condutas extremamente graves à IMPUGNANTE, considerando
tão somente sua condição de administrador das pessoas jurídicas supostamente
integrantes do mesmo grupo econômico da RECIBRÁS.
A jurisprudência é uníssona no sentido de que o "interesse comum" para fins de
responsabilidade tributária fundamentada no art. 124, inciso I, do CTN, deve ser uma
"convergência de interesses".
Sem essa premissa, contudo, e de forma leviana, como quem desconhecesse a logística
inerente à coleta, aquisição e revenda de sucata, a autoridade lançadora presume que
todas as operações realizadas pela RIO RECIBRÁS durante o ano-calendario 2013 seriam
simuladas.
A atribuição de responsabilidade solidária à IMPUGNANTE encontra-se descrita de forma
genérica no Termo de Verificação Fiscal, padronizada para ela e diversas outras pessoas
físicas, sem a mesma atenção dada à suposta prática comercial fraudulenta entre as
empresas.
(...)
É evidente a incoerência com que a autoridade imputa responsabilidade solidária à
IMPUGNANTE, ora afirmando sobre questões societárias relacionadas ao ano-calendário
2010, ora trazendo argumentos no sentido e que o Impugnante, que está no mercado de
reciclagem desde 2004, não seria capaz de exercer as suas funções.
(...)
(...)
A argumentação utilizada pela autoridade lançadora considera que a IMPUGNANTE não
possui situação financeira compatível com as funções de gestor de operações milionárias.
Sobre esse ponto, é importante lembrar que os valores constantes da nota fiscal de
compra ou de venda de mercadorias não reflete a margem de lucro existente.
(...)
Ora, é clara a tentativa de descaracterizar as operações comerciais realizadas entre as
empresas administradas pela IMPUGNANTE e a RIO RECIBRAS, como se tudo não passasse
de um grande conluio. Com efeito, o que tem é uma descabida tentativa de atribuir
responsabilidade solidária em desacordo com o que estabelece a legislação e a
jurisprudência tributária sobre o tema:
Ainda que fossem consideradas empresas do mesmo grupo econômico, o que se admite
pela eventualidade, mesmo assim não poderia haver a pretendida responsabilização com
base simplesmente neste fato, pois o que importa para a análise é se existe ou não
interesse entre as empresas nos fatos geradores de IRRF e de multa lançados.
(...)
Fl. 23696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
75
É fato notório que a Impugnante (GRUPO MELO) não está inserida no mesmo grupo
econômico da RIO RECIBRAS, que é formado por outras empresas. Tal ciscunstâncias foi
trazida aos autos pela autoridade lançadora, a partir do site desse cliente (GRUPO
RECIBRAS - fls. 4.092).
Para a responsabilização da IMPUGNANTE relativamente a débito tributário devido por
empresa de outro grupo (GRUPO RECEIBRAS) haveria de ter existido, no Termo de
Verificação Fiscal, uma comprovação clara de "grupo econômico irregular", a justificar que
ambas estariam sob um comando único.
Ocorre que isso não foi feito.........
(...)
DO PEDIDO
Requer a Impugnante seja reconhecida a sua ilegitimidade em relação os créditos
tributários de IRRF e Multa(art. 572 do RIPI/2010) lavrados em face da RIO RECIBRAS,
diante da ixesitência de interesse comum na ocorrência dos fatos geradores desses
tributos, afastando-se a responsabilização solidária do art. 124, I do CTN e excluindo-a,
consquentemente do polo passivo da cobrança.
5.2.12 - O RESPONSÁVEL CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS MINAS GERAIS
LTDA.TRIBUTÁRIO CNPJ No , APRESENTOU A IMPUGNAÇÃO (FL.13.724/13.743), EM
28/01/2019, E ALEGA EM SÍNTESE:
DA TEMPESTIVIDADE
- É tempestiva a Impugnação;
DA DECADÊNCIA
- O direito de cobrança dos créditos de IRRF, apurados no ano calendário de 2013 foi
atingido pela decadência, conforme art. 173, I do CTN;
No caso presente, os lançamentos poderiam ter sido efetuados logo após cada suposto
pagamento sem causa ou emissão de nota fiscal inidônea, ou seja, a Fiscalização poderia
ter autuado a Impugnante dentro do próprio exercício de 2013, tendo, portanto, a
contagem do prazo decadencial se iniciado em 1o de janeiro de 2014.
Portanto, o prazo decadencial se encerrou em 1o de janeiro de 2019.
Não obstante, a Impugnante somente foi notificada do lançamento ora impugnado em
09.01.2019, ou seja, 6 (seis) dias após encerrado o prazo decadencial.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E DILIGÊNCIAS
........em virtude de uma suposta confusão patrimonial com a RIO RECIBRAS, incluindo
principalmente o nome do grupo ao qual a IMPUGNANTE pertence, entendeu-se que
também deveriam ser responsabilizadas pelos débitos dessa empresa aqueles que nesse
período mantiveram com a autuada uma relação comercial.
..............................................................................................................................
Ocorre que, embora a IMPUGNANTE seja integrante do GRUPO MELO, as conclusões da
autoridade estão eivadas de vícios de fundamentação lógica, limitando o direito de
exercício da ampla defesa.
A RIO RECIBRAS não é integrante do GRUPO MELO. Tal empresa faz parte do GRUPO
RECIBRAS, formado por outras empresas. Essa informação sobre o GRUPO RECIBRAS é de
ciência notória no mercado, conforme se observa do próprio site da empresa juntado aos
autos deste processo pela autoridade lançadora. (g.o)
O Termo de Verificação Fiscal não descreve de forma clara a relação entre IMPUGNANTE e
a RIO RECIBRAS. Restam, assim, completamente culminadas de erro insanável as
premissas destes lançamentos, pois essas empresas jamais estiveram no mesmo grupo
Fl. 23697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
76
econômico, quanto menos sob "comando único" a ensejar o "interesse comum" de que
trata o art. 124, inciso I, do CTN, in verbis:
(...)
Diante desse contexto, como se verá, a exigência de responsabilidade solidária da
IMPUGNANTE quanto ao IRRF e multa imputados com base no art. 124, inciso I, do CTN
não pode prevalecer, devendo ser julgados improcedentes ambos os autos de Infração.
(...)
QUANTO À AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS IMPUTADAS E OS FATOS GERADORES
LANÇADOS
Conforme se vê, a autoridade expressamente fundamentou o seu entendimento ema
"plena convicção" de que as operações comerciais realizadas junto à RIO RECIBRAS seriam
simuladas......
(...)
Para chegar a essa convicção, a autoridade lançadora estruturou o Relatório de Diligência
Fiscal conforme abaixo. Nesse sentido, serão enfrentados cada um dos pontos no mérito
desta defesa para, ao final, afirmar com tranquilidade que os lançamentos ora combatidos
são improcedentes.
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A CDPM-ES:
OPERAÇÕES CDPM-ES - RIO RECIBRÁS
DO PROCEDIMENTO FISCAL DE DILIGÊNCIA -RECICLYN
CONCLUSÕES
Primeiramente, há de se destacar que o foco da autoridade lançadora foi a cobrança de
IRRF e da multa estabelecida no art. 572 do RIPI/10, motivo pelo qual, sendo estas as
obrigações lançadas, também deveriam ter sido esses os fatos geradores considerados
para fins de "interesse comum" na situação que constitua o fato gerador.
No que tange ao "interesse comum" entre a RIO RECIBRAS e a IMPUGNANTE nesses casos,
há tão somente dúvidas, por parte da autoridade lançadora, sobre a forma de realização
das operações de compra/venda de sucata.
Ocorre que não se trata de auto de infração para exigir da IMPUGNANTE a
responsabilidade solidária pela glosa de créditos de PIS e de COFINS, por exemplo, ou pelo
pagamento de IPI apurado em decorrência de alguma dessas operações.
Trata-se de duas exigências tributárias que nitidamente pretenderam penalizar de forma
gravosa tanto a IMPUGNANTE como o RIO RECIBRAS, impondo a ela valores inaplicáveis
ao caso concreto, pois incompatíveis com a realidade dos fatos.
As exigências de 35% (IRRF) sobre as movimentações financeiras da RIO RECIBRAS e de
100% de multa sobre os valores das entradas (R$210.712.691,12) e de saídas (R$
414.034.588,87) contabilizados pela RIO RECIBRAS não podem ser, de forma genérica,
consideradas de "interesse comum" da IMPUGNANTE.
(...)
Não é tão difícil assim entender as peculiaridades da cadeia produtiva do setor de
reciclagem, mas requer que se respeite minimamente os aspectos fóticos dessa atividade
econômica, não sendo facultado à autoridade lançadora impor, em contrassenso, que os
fornecedores de sucata cumpram com as mesmas formalidades inerentes a outros ramos
do comércio.
Conforme exposto, portanto, nunca poderia prosperar uma atribuição de
responsabilidade na forma pretendida pela autoridade lançadora, com base no art. 124,
inciso I, do CTN, devendo os lançamentos de responsabilidade solidária do IRRF e multa
serem julgados improcedentes em relação à IMPUGNANTE.
Fl. 23698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
77
INCOMPATIBILIDADE NO TEMPO ENTRE AS CONDUTAS E A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Outro ponto que chama a atenção da IMPUGNANTE diz respeito ao período abrangido
pela ação fiscal, pois os fatos a ela imputados não dizem respeito apenas ao ano-
calendário 2013, como formalmente consta, mas na verdade a outros períodos.
Visto de outra forma, que não essa, seria impossível à autoridade lançadora elaborar o
gráfico ilustrativo trazido às fls 7.658 do processo. Neste, não constam apenas
informações relativas a 2013. Há informações na mais completa desordem de tempo,
considerando nomes de pessoas (físicas e jurídicas) alheias às circunstâncias ora trazidas
para análise dos julgadores.
(...)
Há ainda uma outra contradição por parte da autoridade lançadora que merece destaque.
Nota-se que há um gráfico ilustrativo, como o acima, para cada uma das empresas
incluídas como responsáveis solidárias dos débitos de IRRF e de multa lançados contra a
RIO RECIBRAS.
Ao assim proceder, elaborando gráficos diferentes para demonstrar os seus argumentos,
fica claro que não há prova de uma relação única entre as empresas supostamente
envolvidas.
Ora, se há "interesse comum" nos fatos geradores, então não seria suficiente um mesmo
fluxograma capaz de demonstrar ao mesmo tempo a relação entre a RIO RECIBRAS e
todas as pessoas - físicas e jurídicas - arroladas nesses lançamentos tributários?
A rigor, a IMPUGNANTE foi apenas diligenciada neste processo, e não fiscalizada, e além
disso - não é demais lembrar - que o período abrangido pela autuação foi o ano-calendário
2013, e não os anos de 2001, 2005, 2010 ou 2018.
A dificuldade da autoridade lançadora em expor o seu raciocínio, combinada com vários
erros de premissa, e a abrangência no tempo dos fatos trazidos (2001, 2005, 2010 ou
2018) torna evidente a quase impossibilidade de se apresentar uma defesa que abranja
todas as condutas imputadas à IMPUGNANTE.
(...)
Por tudo isso, preliminarmente, devem ser considerados nulos os lançamentos em
referência que pretendem atribuir responsabilidade tributária à IMPUGNANTE, na
qualidade de solidária da RIO RECIBRAS.
É impossível que a IMPUGNANTE possa se defender de forma satisfatória, diante de
tantos fatos contraditórios entre si, em uma afronta à ampla defesa que deve ser
garantida aos contribuintes em sede do processo administrativo fiscal.
A ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA - AUSÊNCIA DE
"INTERESSE COMUM"
Conforme se verifica em uma simples busca no Relatório Fiscal de Diligência, às fls. 7.657 a
7.671, a autoridade sequer enfrentou a discussão sobre "interesse comum" ou mesmo
tratou sobre a "solidariedade" entre a IMPUGNANTE e a RIO RECIBRAS.
A despeito disso, imputou condutas extremamente graves à IMPUGNANTE,
desconsiderando que, na prática, a relação mantida com a RIO RECIBRAS se dá sob a
perspectiva comercial, em que há tão somente compra e venda de mercadorias.
A jurisprudência é uníssona no sentido de que o "interesse comum" para fins de
responsabilidade tributária fundamentada no art. 124, inciso I, do CTN, deve ser uma
"convergência de interesses", não podendo este interesse ser antagônico como ocorre no
caso concreto, em que há operações de compra/venda de mercadorias.
Sem essa premissa, contudo, e de forma leviana, como quem desconhecesse a logística
inerente à coleta, aquisição e revenda de sucata, a autoridade lançadora presume que
todas as operações realizadas pela IMPUGNANTE à RIO RECIBRAS durante o ano-
calendário 2013 seriam simuladas.
Fl. 23699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
78
Mais do que isso, a autoridade lançadora considerou que toda e qualquer operação
comercial realizada pela RIO RECIBRAS deveria ser considerada simulada, e não apenas
aquelas realizadas entre essa empresa e a IMPUGNANTE.
A atribuição de responsabilidade solidária à IMPUGNANTE encontra-se descrita de forma
genérica no Termo de Verificação Fiscal, padronizada para ela e diversas outras empresas,
sem a mesma atenção dada à suposta prática comercial fraudulenta entre as empresas.
(g.o)
(...)
É evidente a incoerência com que a autoridade imputa responsabilidade solidária à
IMPUGANTE. Em verdade, a estrutura societária da Impugnante não traz qualquer provaa
de que a IMPUGNANTE e a RIO RECIBRÁS fazem parte do mesmo grupo econômico.
(...)
Ao afirmar que todos os administradores de empresas do ramo de reciclagem de metais
deveriam ser milionários, a autoridade lançadora esquece de se ater ao que de fato
importa: se a atividade gera lucro ou prejuízo, bem como qual seria este eventual lucro a
ser distribuído.
Ocorre que em nenhum momento foi este o objeto de preocupação da autoridade
lançadora, ao longo dos anos em que a ação fiscal em questão esteve em curso.
Ora, é clara a tentativa de descaracterizar as operações comerciais realizadas entre a
IMPUGNANTE e a RIO RECIBRAS, como se tudo não passasse de um grande conluio. Com
efeito, o que tem é uma descabida tentativa de atribuir responsabilidade solidária em
desacordo com o que estabelece a legislação e a jurisprudência tributária sobre o tema.
(...)
Como dito anteriormente, é fato notório que a IMPUGNANTE (GRUPO MELO) não está
inserida no mesmo grupo econômico da empresa RIO RECIBRAS (GRUPO RECIBRAS), que é
sua parceira comercial, assim como é também parceira comercial de diversas outras
empresas que atuam no mercado.
(...)
É possível que essa empresa terceirizada da VERA ROSA tenha contratado auxiliares na
elaboração das obrigações acessórias a serem entregues pelas empresas. Sobre esse
ponto, infelizmente, a IMPUGNANTE não tem a informação exata, e não há como ser
penalizada tributariamente por esse motivo.
É quase uma prova impossível à IMPUGNANTE dizer o motivo de as obrigações acessórias
terem sido preenchidas por uma e não por outra pessoa, pois terceirizou o
preenchimento/elaboração/entrega das suas declarações.
(...)
De qualquer forma, esse fato não poderia jamais servir de fundamento à atribuição de
responsabilidade solidária da IMPUGNANTE pelos lançamentos tributários em face da RIO
RECIBRÁS. Não há norma que preveja tal possibilidade, devendo os lançamentos
pretendidos, no que tange à responsabilidade tributária, serem julgados improcedentes.
AUSÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO - IRRF E MULTA
Ainda que demonstrado algum benefício econômico obtido pela IMPUGNANTE, que não
aquele decorrente da própria relação comercial mantida com a RIO RECIBRÁS, é certo que
essa constatação seria, mesmo assim, insuficiente à responsabilização da IMPUGNANTE
nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
(...)
É mister, por isso, demonstrar a ausência de "interesse econômico" da IMPUGNANTE, no
sentido de que os valores recebidos da RIO RECIBRAS em 2013 se referem a
contraprestação pelas operações comerciais realizadas, não devendo prosperar o
argumento de "pagamento sem causa".
Fl. 23700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
79
Nesse período, a IMPUGNANTE recebeu do seu parceiro comercial RIO RECIBRAS valores
relativos a operações mútuas de compra e de venda de mercadorias, dentre as quais
destaca-se a sucata.
(...)
A seguir, serão descritos os fundamentos a respeito da inexistência de "interesse
econômico" em relação a cada uma das exigências lançadas.
IRRF - DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS ENTRE A IMPUGNANTE E A RIO
RECIBRÁS
No que tange ao IRRF, a autoridade argumenta que os valores transferidos entre a
IMPUGNANTE e a RIO RECIBRAS (pagamentos recebidos) devem ser considerados "sem
causa", pois não haveria nexo causal entre as transferências bancárias e o valor das
operações comerciais de vendas de mercadorias, formalizadas em inúmeras notas
fiscais.(g.o)
No caso da IMPUGNANTE, todas as notas fiscais de operações de venda realizadas para
RIO RECIBRAS durante o ano-calendário 2013 se referem a operações comerciais
realizadas de forma mútua entre as empresas, em virtude da boa parceria existente.
É justamente em razão dessa boa parceria, que a IMPUGNANTE flexibiliza os prazos de
pagamento das operações de venda realizadas para a RIO RECIBRÁS, o que justifica as
informações prestadas ao longo da fiscalização de que os débitos não haviam sido
quitados.
Aliás, tal fato somente reforça a impossibilidade de se atribuir à IMPUGNANTE a
responsabilidade pelo pagamento de IRRF lançado em razão do suposta ocorrência de
pagamento "sem causa", pois, no caso da IMPUGNANTE, conforme expressamente
consignado pela autoridade fiscal às fls. 7.668, item "4.3" do Relatório de Diligência Fiscal,
não houve pagamento decorrente das operações de venda realizadas para a RIO
RECIBRÁS, inexistindo, portanto, qualquer benefício econômico aproveitado pela mesma.
Por outro lado, os valores pagos pela IMPUGNANTE em favor da RIO RECIBRÁS estão
lastreados em operações comerciais existentes e já demonstradas perante a autoridade
lançadora, sendo, portanto, sem sentido supor que os valores recebidos pela RIO
RECIBRÁS não têm causa.
(...)
DA EFETIVIDADE DA OPERAÇÕES REALIZADAS ENTRE A IMPUGNANTE E A RIO RECIBRÁS
As operações de compra e venda realizadas entre a RIO RECIBRÁS e a IMPUGNANTE ao
longo do ano-calendário de 2013 estão resumidas no quadro abaixo colacionado (fls.
7.661/7.662 do Relatório de Diligência Fiscal):

(...)
Fl. 23701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
80
Quanto às diligências realizadas em face da IMPUGNANTE, destaca-se que as respostas
apresentadas foram elucidativas no que toca ao funcionamento à época da logística para
compra e venda desses materiais com a RIO RECIBRAS.
Nesse sentido, não há melhores argumentos de defesa senão os argumentos já trazidos
pela própria autoridade lançadora, que não logrou êxito em individualizar e apontar os
supostos ilícitos cometidos pela IMPUGNANTE, pautando-se tão somente em indícios de
que as operações teriam sido simuladas sem qualquer comprovação do fato.
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Impugnante o reconhecimento:
a) da decadência do direito de cobrança dos créditos de IRRF e multa referentes ao ano-
calendário de 2013, nos termos do art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional; e
b) de sua ilegitimidade em relação aos créditos tributários de IRRF e multa lavrados em
face da RIO RECIBRAS, diante da inexistência de interesse comum na ocorrência dos fatos
geradores desses tributos, afastando-se a responsabilização solidária do art. 124, I do CTN
e excluindo-a, consequentemente, do polo passivo da cobrança.
5.3 - DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR
EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
5.3.1 - O RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO LUIZ MARIANO, CPF No 020.531.574-05 APRESENTOU A
IMPUGNAÇÃO (FL. 13.649/13.684), EM 28/01/2019, E ALEGA EM SÍNTESE:
DA TEMPESTIVIDADE
- É tempestiva a Impugnação;
SOBRE O TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Como se vê, é grande o número de páginas necessárias para a autoridade lançadora
conseguir explicar a confusa construção do seu pensamento.
........em virtude de uma suposta confusão patrimonial, incluindo principalmente o nome
do grupo ao qual a IMPUGNANTE pertence, entendeu-se que também deveriam ser
responsabilizadas as empresas com as quais a autuada manteve relação nesse período,
bem como as pessoas físicas que exerceram cargo de administração em relação as
mesmas.
No caso da IMPUGNANTE, as questões táticas que ensejaram o entendimento sobre a
solidariedade no pagamento do IRRF e da multa acima estão resumidas no seguinte trecho
(itens 4.2. e 4.4.1. do TVF - fls. 4892 e 4899).
(...)
............ houve a atribuição de responsabilidade solidária ao Impugnante, com amparo nos
arts. 124, inciso I e art. 135, inciso III do CTN:
Isso porque, a fiscalização entendeu existir "interesse comum" nas condutas praticadas
pelo Impugnante e as supostas infrações cometidas pela RECIBRÁS, bem como a prática
de infração à lei, na forma de sonegação, fraude e conluio.
Ocorre que, embora a IMPUGNANTE exerça/tenha exercido cargo de administradora de
empresas integrante de grupo econômico com o mesmo nome daquele atribuído neste
caso concreto (GRUPO MELO), as conclusões da autoridade estão eivadas de vícios de
fundamentação lógica, limitando o direito de exercício da ampla defesa, pois não houve
qualquer comprovação da prática de conduta apta a imputar responsabilização solidárias
em relação às supostas infrações praticadas pela RECIBRÁS.
A presente defesa, portanto, cinge-se basicamente a uma questão, qual seja: o fato de o
Impugnante simplesmente figurar como administrador de empresas supostamente
integrantes do mesmo grupo econômico da devedora principal, são suficientes para
Fl. 23702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
81
imputação de responsabilidade tributária, nos termos do art. 1 24, I e do art. 135, III do
CTN?
(...)
A ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA - AUSÊNCIA DE
"INTERESSE COMUM"
Conforme se verifica em uma simples busca no Relatório Fiscal de Diligência, a autoridade
sequer enfrentou a discussão sobre "interesse comum" ou mesmo tratou sobre a
"solidariedade" entre a IMPUGNANTE e a RIO RECIBRAS.
A despeito disso, imputou condutas extremamente graves à IMPUGNANTE, considerando
tão somente sua condição de administrador das pessoas jurídicas supostamente
integrantes do mesmo grupo econômico da RECIBRÁS.
A jurisprudência é uníssona no sentido de que o "interesse comum" para fins de
responsabilidade tributária fundamentada no art. 124, inciso I, do CTN, deve ser uma
"convergência de interesses".
Sem essa premissa, contudo, e de forma leviana, como quem desconhecesse a logística
inerente à coleta, aquisição e revenda de sucata, a autoridade lançadora presume que
todas as operações realizadas pela RIO RECIBRÁS durante o ano-calendario 2013 seriam
simuladas.
A atribuição de responsabilidade solidária à IMPUGNANTE encontra-se descrita de forma
genérica no Termo de Verificação Fiscal, padronizada para ela e diversas outras pessoas
físicas, sem a mesma atenção dada à suposta prática comercial fraudulenta entre as
empresas administradas pela mesma.
Tanto é assim, que as únicas menções realizadas a seu respeito foram o fato de ser ele
administrador de empresas supostamente integrantes do mesmo grupo econômico da
RECIBRÁS, bem como o fato de a RECIBRÁS ter realizado pagamentos referentes a
despesas de viagens realizadas pelo mesmo.
É evidente a incoerência com que a autoridade imputa responsabilidade solidária à
IMPUGANTE, ora afirmando sobre questões societárias relacionadas ao ano-calendário
2010, ora trazendo argumentos no sentido e que o Impugnante, que está no mercado de
reciclagem desde 2004, não seria capaz de exercer as suas funções.
Ao contrário, é justamente pela expertise que a Impugnante tem no mercado de
reciclagem que a mesma exerce o cargo de administradora em diferentes empresas que
atuam nesse mercado.
Tal fato, ao contrário do que pretende fazer crer a Auditora-Fiscal, não comprava qualquer
estrutura administrativa compartilhada por sociedades empresárias com sócios e/ou
administradores em comum, tampouco o "interesse comum" das empresas por ele
administradas com a RECIBRÁS e tampouco deste com as infrações supostamente
cometidas pela empresa autuada.
(...)
A argumentação utilizada pela autoridade lançadora considera que a IMPUGNANTE não
possui situação financeira compatível com as funções de gestor de operações milionárias.
Sobre esse ponto, é importante lembrar que os valores constantes da nota fiscal de
compra ou de venda de mercadorias não reflete a margem de lucro existente.
Ora, é clara a tentativa de descaracterizar as operações comerciais realizadas entre as
empresas administradas pela IMPUGNANTE e a RIO RECIBRAS, como se tudo não passasse
de um grande conluio. Com efeito, o que tem é uma descabida tentativa de atribuir
responsabilidade solidária em desacordo com o que estabelece a legislação e a
jurisprudência tributária sobre o tema.
Conforme defendido pela fiscalização, a condição do Impugnante de administrador de
pessoas jurídicas supostamente coligadas ao contribuinte autuado equivaleria ao
Fl. 23703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
82
"interesse comum" de que trata o art. 124 do Código Tributário Nacional, e como
consequência poderia ensejar a sua responsabilidade pessoal.
Ocorre que a mera (nesse caso, suposta) existência de grupo econômico não é causa
suficiente para imputar ao terceiro que não participa da relação jurídico-tributária
obrigação pelo não recolhimento do tributo. É necessário demonstrar e comprovar o
interesse comum (econômico e jurídico) do responsável solidário na prática do ato que
gerou a obrigação tributária do devedor principal, além do nexo causal em sua
participação na configuração do ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Nesse sentido foi o entendimento firmado recentemente pela Receita Federal do Brasil
através do Parecer Normativo n.° 4, de 10 de dezembro de 2018, com o fim de uniformizar
a jurisprudência do Órgão acerca da imputação da responsabilidade tributária solidária
disciplinada pelo art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Portanto, é irrelevante a mera participação/atuação, na qualidade de administrador, no
resultado dos eventuais lucros auferidos ou pela eventual redução dos tributos pela
empresa autuada, tendo sido esta a única premissa adotada pela fiscalização para imputar
ao Impignante a responsabilidade tributária prevista no art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
Além da participação na administração das referidas empresas, que, repita-se, ocorreu
somente em relação a parte do período fiscalizado, o único fato apontado no relatório
fiscal foi o pagamento pela RECIBRÁS de despesas com viagens realizadas pelo
Impugnante, sem a necessária comprovação do ilícito dele decorrente.
DA AUSÊNCIA DE ATOS PRATICADOS PELO IMPUGNANTE COM INFRAÇÃO À LEI E A NECESSÁRIA
REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Como visto, a responsabilidade pessoal, nos termos do art. 135 do CTN, requer a prática
de: (I) atos praticados com excesso de poder; (II) infração de lei; ou (III) em contrariedade
ao contrato social ou estatuto.
Conforme descrito anteriormente, a fiscalização imputou expressamente ao Impugnante
apenas a suposta infração à lei, não se manifestando quanto aos itens (I) e (III).
Nota-se, portanto, que para o destinatário da obrigação tributária ser um terceiro, no caso
o Impugnante, é necessária a ocorrência de um segundo fato, que não apenas o tributário,
ou seja, é necessária a prática de um dos atos descritos no art. 135 do Código Tributário
Nacional.
Faz-se necessário mencionar, ainda, que o STJ, por meio da Súmula 430, pacificou o seu
entendimento sobre responsabilidade tributária em caso
semelhante ao ora analisado, no sentido de que "o inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente." Tal entendimento foi ratificado em sede de recurso repetitivo, vide ementa
abaixo colacionada:
(...)
Conclui-se, portanto, que a ligação entre o agente, o fato gerador e o rol de condutas
enumeradas no art. 135 do Código Tributário Nacional, é elemento necessário e
fundamental à subsunção do fato à norma de responsabilidade tributária.
DA AUSÊNCIA DE DOLO APTO A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA QUALIFICADA E DE
RELAÇÃO ENTRE O IMPUGNANTE E O ILÍCITO PENAL
Além de atribuir responsabilidade pessoal ao Impugnante quanto ao pagamento dos
créditos tributários que supostamente deixaram de ser adimplidos pela RECIBRÁS, a
Fiscalização também majorou a multa de ofício sobre os tributos de 75% para 150%.
No entanto, como restou cabalmente comprovado ao longo da presente impugnação, o
Impugnante não agiu com dolo.
Fl. 23704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
83
O fato de o Sr. Cleber Renato Kopke Bastos figurar como administrador das empresas
supostamente integrantes do mesmo grupo econômico da pessoa jurídica autuada é
insuficiente. Como se vê, não há, no Termo de Verificação Fiscal, qualquer outro
argumento - além do fato deste ser administrador e ter a empresa autuada realizado
pagamento de despesas com viagens a seu favor. Tal fato pode ser facilmente verificado,
pois a fiscalização não apontou, em nenhuma das 149 folhas do Termo de Verificação
Fiscal, qualquer ação ou omissão do Impugnante que caracterize dolo.
Ocorre que a fraude/conluio apontados pela auditora fiscal não restaram devidamente
comprovadas. Tratam-se de ilícitos que não se coadunam com a postura e a ação do
Impugnante. Afinal, não houve qualquer prova ou sequer indício da suposta materialidade
do crime de conluio, fraude e sonegação, muito pelo contrário.
(...)
Porém, no presente caso, como visto no tópico acima, o Fiscal não se desincumbiu do
ônus de comprovar, nesse caso, sequer apontar, qualquer conduta do Impugnante que
fosse ao menos indício da prática de atos dolosos. Ao contrário, como se vê de todo o
Termo de Verificação Fiscal, a conclusão pela prática de conduta dolosa decorre do fato de
figurar como administrador de empresas supostamente integrantes do grupo econômico
da Recibrás.
Ou seja, o Autuante, de maneira totalmente discricionária, concluiu que a o Impugnante,
agiu com dolo, sem, no entanto, trazer qualquer indício da suposta fraude/sonegaçâo/conluio.
(...)
Conclui-se, portanto, que o Impugnante não pode ser responsabilizado pessoalmente em
virtude dos lançamentos tributários em face da RECIBRÁS, de forma que igualmente não
pode ser responsabilizado por suposto ilícito penal, ante a ausência de qualquer
comprovação do dolo supostamente praticado.
DO PEDIDO
Requer o Impugnante seja reconhecida a inexistência de interesse comum na ocorrência
do fato gerador, afastando-se a responsabilização solidária do art. 124, I do CTN, bem
como a ausência de qualquer ato praticado com dolo, indispensável para imputar-lhe a
responsabilidade solidária disciplinada pelo art. 135, III do CTN, excluindo-o do polo
passivo da cobrança, e, na remota hipótese de serem mantidos os lançamentos, ainda que
parcialmente, que seja reduzida a multa de ofício para 75%.
5.3.2 - O RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO LUIZ SILVA MELO - CPF No 084.439.077-11 APRESENTOU A
IMPUGNAÇÃO (FL. 23.310/23.330), EM 19/02/2019, E ALEGA EM SÍNTESE:
TEMPESTIVIDADE
É tempestiva a Impugnação;
DO ARGUMENTOS INICIAIS
Os fundamentos para a inclusão do Impugnante como responsável solidário ao
pagamento do IRRF supostamente devido pela RECIBRÁS se encontram nas páginas
133/136 do Termo de Verificação Fiscal -TVF.
(...)
Nota-se, portanto, que o fundamento legal utilizado pela Fiscalização para imputar a
responsabilidade solidária ao Impugnante foi com base no art. 124, I, c/c art. 135, ambos
do CTN4, sob as seguintes premissas: (i) atuação como administrador de empresas que

4 "Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;"
Fl. 23705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
84
supostamente seriam integrantes do mesmo grupo econômico da autuada RECIBRÁS,
denominado "GRUPO MELO"; e (ü) por ter praticado "atos que colaboraram para
perpetuação das fraudes executadas, no ano-calendário 2013."
Em outras palavras, no entendimento da Fiscalização, o Impugnante teria sido
administrador de empresas integrantes do mesmo grupo econômico da RECIBRÁS
(empresa autuada) e estaria interessado no repasses de recursos realizados por essa
empresa, mediante formalização de inúmeras operações comerciais fictícias.
(...)
Conforme será demonstrado, as razões da Fiscal Autuante não merecem prosperar, ante a
ausência de fundamento legal, e também em virtude de não ter sido identificada qualquer
conduta pessoalmente perpetrada pelo Impugnante que enseje a sua responsabilidade,
devendo este, então, ser excluído do polo passivo dos tributos exigidos da RECIBRÁS.
DA DECADÊNCIA
Como visto, o lançamento em discussão decorre de fatos geradores ocorridos no ano-
calendário 2013, razão pela qual se encontram claramente fulminados pela decadência.
Afinal, ainda que a Fiscalização defenda que os fatos geradores em discussão decorrem de
operações fraudulentas realizadas pela RECIBRÁS, certo é que o direito de constituir o
crédito tributário extingue-se em 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme disposto no
art. 173,1, do CTN:
(...)
Nesse cenário, considerando que o Impugnante tomou ciência do presente auto de
infração em 21 de janeiro de 2019, quando deveria ter sido intimado até 31 de dezembro
de 2018, conclui-se que todos os fatos geradores em discussão já decaíram. Logo, deve ser
cancelado por força do disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
DA IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE COM BASE NO ART 124,1, DO CTN
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, foi atribuída ao Impugnante a
responsabilidade pessoal pelo pagamento de tributos supostamente devidos pela
RECIBRÁS, considerando que, no ano-calendário 2013, ele teria figurado como
administrador de empresas integrantes do mesmo grupo econômico da RECIBRÁS, e
estaria interessado no repasses de recursos realizados por essa empresa, mediante
formalização de inúmeras operações comerciais fictícias.
(...)
A despeito de constar, nas descrições do TVF, que "pessoas físicas que, na condição de
administradores das diversas sociedades integrantes do Grupo Melo, realizaram atos que
colaboraram para perpetuação das fraudes executadas, no ano-calendário 2013", a
Fiscalização não descreveu a suposta participação ativa do Impugnante.
Nesse sentido, vale destacar que no período autuado o Impugnante tão somente figurava
como administrador das seguintes empresas constantes do polo passivo da
presente demanda, que, por sua vez, não possuem qualquer vínculo societário com a
RECIBRÁS: (i) Construplay Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda. e (ü)
Recitrans Locação de Bens Móveis Ltda.

"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
Fl. 23706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
85
E diga-se mais: os negócios jurídicos que deram azo ao presente Auto de Infração
decorrem da compra e da venda de mercadorias entre a RECIBRÁS e seus
fornecedores/clientes.
A CONSTRUPLAY é credora da RECIBRÁS, embora, nesse período, não tenha recebido
repasse de recursos dessa empresa, assim como suas atividades consistem na
administração e locação de bens imóveis próprios. Já a RECITRANS tem como atividade a
locação de bens móveis próprios. Logo, torna-se óbvio que tais empresas não possuem
qualquer relação sobre os negócios praticados pela devedora principal e seus
fornecedores/clientes.
(...)
O Impugnante não possui participação societária e nem atuou como administrador, seja
de qualquer empresa vinculada societariamente à RECIBRÁS, seja de qualquer um de seus
fornecedores/clientes, como atestado pela própria Fiscal no tópico 4.1 doTVF.
Dessa forma, torna-se evidente a impossibilidade de atribuição de responsabilidade ao
Impugnante pelo crédito em tela com base no "interesse comum" previsto no art. 124 do
CTN.
"Interesse comum", na interpretação sistemática das normas tributárias, somente estará
caracterizado entre pessoas que realizarem, conjuntamente, a situação configuradora do
fato gerador, sendo irrelevante a mera participação/atuação, na qualidade de
administrador de empresas que sequer possuem vínculo societário com a empresa
autuada e não realizaram nenhuma das operações que ensejaram a lavratura do presente
auto de infração.
(...)
Dessa forma, resta cabalmente comprovada a inexistência de qualquer vínculo da
Impugnante com os fatos geradores originários da presente autuação, razão pela qual
deve-se afastar sua responsabilização solidária da com base em interesse comum,
especialmente diante da ausência de indicação e comprovação da prática de qualquer
ilícito por ela, em relação às operações realizadas pela devedora principal.
A AUSÊNCIA DE ATOS PRATICADOS PELO IMPUGNANTE COM INFRAÇÃO À LEI
Para fins de responsabilidade tributária com base no art. 135, III, do CTN, é
necessário que haja a ocorrência de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, o que, evidentemente, deve ser demonstrado, de
forma detalhada, pela Fiscalização.
No presente caso, a Fiscal Autuante não demonstrou quais teriam sido esses supostos
atos, valendo-se exclusivamente da presunção de que as pessoas físicas incluídas no polo
passivo da presente demanda se "beneficiaram dos atos praticados com infração à
legislação tributária", sem mencionar o nexo causal entre eventual conduta específica do
Impugnante e o respectivo resultado.
(...)
.........resta demonstrado que a inclusão do Impugnante no polo passivo de obrigação
tributária atribuída à RECIBRÁS deve ser afastada, considerando que (i) o Impugnante
nunca exerceu qualquer cargo de gerência ou integrou os quadros societários da referida
sociedade ou de qualquer outra empresa a ela vinculada no período autuado; (ii) a
Fiscalização Tributária não comprovou quais teriam sido os atos praticados pelo
Impugnante em relação às condutas imputadas ao devedor principal.
DA AUSÊNCIA DE DOLO E DE RELAÇÃO ENTRE O IMPUGNANTE E O ILÍCITO PENAL
Como visto, a multa de ofício incidente sobre os tributos aplicada pela Fiscalização foi
majorada de 75% para 150%.
(...)
Fl. 23707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
86
No entanto, conforme se infere das próprias menções ao Impugnante constantes do TVF
originário, certo é que este não praticou qualquer ato vinculado aos fatos geradores do
tributo em discussão.
Se o ônus de provar a efetiva prestação de serviços é da RECIBRÁS, por sua vez, a prova da
conduta dolosa a justificar a qualificação da multa é ônus da autoridade lançadora, sendo
certo que o dolo não se presume, devendo estar devidamente demonstrado, ainda que
seja, minimamente, por um conjunto harmônico, concatenado e convergente de indícios.
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer o Impugnante seja reconhecida a decadência para cobrança dos
débitos em tela, ou, subsidiariamente, reconhecida a inexistência de interesse comum na
ocorrência do fato gerador, afastando-se a responsabilização solidária do art. 124, I do
CTN e excluindo-o do polo passivo da cobrança.
5.3.3 - O RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO KLEBER RENADO KOPKE BASTOS, CPF No 038.694.267-64
APRESENTOU A IMPUGNAÇÃO (FL. 13.687/13.718), EM 28/01/2018, E ALEGA EM SÍNTESE:
DA TEMPESTIVIDADE
- É tempestiva a Impugnação;
A ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA - AUSÊNCIA DE
"INTERESSE COMUM"
Conforme se verifica em uma simples busca no Relatório Fiscal de
Diligência, a autoridade sequer enfrentou a discussão sobre "interesse comum"
ou mesmo tratou sobre a "solidariedade" entre a IMPUGNANTE e a RIO RECIBRAS.
A despeito disso, imputou condutas extremamente graves à IMPUGNANTE,
considerando tão somente sua condição de administrador das pessoas jurídicas
supostamente integrantes do mesmo grupo econômico da RECIBRÁS.
A jurisprudência é uníssona no sentido de que o "interesse comum" para fins
de responsabilidade tributária fundamentada no art. 124, inciso I, do CTN, deve
ser uma "convergência de interesses".
Sem essa premissa, contudo, e de forma leviana, como quem
desconhecesse a logística inerente à coleta, aquisição e revenda de sucata, a
autoridade lançadora presume que todas as operações realizadas pela RIO
RECIBRÁS durante o ano-calendario 2013 seriam simuladas.
A atribuição de responsabilidade solidária à IMPUGNANTE encontra-se
descrita de forma genérica no Termo de Verificação Fiscal, padronizada para
ela e diversas outras pessoas físicas, sem a mesma atenção dada à suposta
prática comercial fraudulenta entre as empresas administradas pela mesma.
Tanto é assim, que as únicas menções realizadas a seu respeito foram o
fato de ser ele administrador de empresas supostamente integrantes do mesmo
grupo econômico da RECIBRÁS, bem como o fato de a RECIBRÁS ter realizado
pagamentos referentes a despesas de viagens realizadas pelo mesmo.
Vejamos o trecho que trata sobre a responsabilidade solidária da
IMPUGNANTE no Termo de Verificação Fiscal. fl.s. 4.997/43.998, item 16.2 :
Fl. 23708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
87

Ocorre que a Impugante não figurava como sócio adminstrador ou mantinha qualquer
relação societária com a autuada no período objeto da presente autuação, motivo pelo
qual não há como sustentar que este praticou qualquer ação ou omissão em nome da
empresa.
(...)
....não bastante isso, vale ressaltar que a Impugnante sequer era administrador da
empresa CDPM-ES no ano-canlendário de 2013, tendo ingressado na sociedade apenas
em 06/02/2014, e, em relação a empresa CDPM somente figurou como administrador nos
úlimos 4(quatro) mesesw do ano-calendário, não sendo razoável que lhe seja imputada
obrigação pela prática de atos dos quais o Impugante não teve qualquer ingerência.(g.o)
(...)
Ocorre que a mera (nesse caso, suposta) existência de grupo econômico não é causa
suficiente para imputar ao terceiro que não participa da relação jurídico-tributária
obrigação pelo não recolhimento do tributo. É necessário demonstrar e comprovar o
interesse comum (econômico e jurídico) do responsável solidário na prática do ato que
gerou a obrigação tributária do devedor principal, além do nexo causal em sua
participação na configuração do ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Nesse sentido foi o entendimento firmado recentemente pela Receita Federal do Brasil
através do Parecer Normativo n.° 4, de 10 de dezembro de 2018, com o fim de uniformizar
a jurisprudência do Órgão acerca da imputação da responsabilidade tributária solidária
disciplinada pelo art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
(...)
Portanto, é irrelevante a mera participação/atuação, na qualidade de administrador, no
resultado dos eventuais lucros auferidos ou pela eventual redução dos tributos pela
empresa autuada, tendo sido esta a única premissa adotada pela fiscalização para imputar
ao Impignante a responsabilidade tributária prevista no art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
(...)
Além da participação na administração das referidas empresas, que, repita-se, ocorreu
somente em relação a parte do período fiscalizado, o único fato apontado no relatório
fiscal foi o pagamento pela RECIBRÁS de despesas com viagens realizadas pelo
Impugnante, sem a necessária comprovação do ilícito dele decorrente.
Fl. 23709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
88
DA AUSÊNCIA DE ATOS PRATICADOS PELO IMPUGNANTE COM INFRAÇÃO À LEI E A NECESSÁRIA
REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Como visto, a responsabilidade pessoal, nos termos do art. 135 do CTN, requer a prática
de: (I) atos praticados com excesso de poder; (II) infração de lei; ou (III) em contrariedade
ao contrato social ou estatuto.
Conforme descrito anteriormente, a fiscalização imputou expressamente ao Impugnante
apenas a suposta infração à lei, não se manifestando quanto aos itens (I) e (III).
Nota-se, portanto, que para o destinatário da obrigação tributária ser um terceiro, no caso
o Impugnante, é necessária a ocorrência de um segundo fato, que não apenas o tributário,
ou seja, é necessária a prática de um dos atos descritos no art. 135 do Código Tributário
Nacional.
Faz-se necessário mencionar, ainda, que o STJ, por meio da Súmula 430, pacificou o seu
entendimento sobre responsabilidade tributária em caso semelhante ao ora analisado, no
sentido de que "o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si
só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." Tal entendimento foi ratificado em
sede de recurso repetitivo, vide ementa abaixo colacionada:
(...)
Conclui-se, portanto, que a ligação entre o agente, o fato gerador e o rol de condutas
enumeradas no art. 135 do Código Tributário Nacional, é elemento necessário e
fundamental à subsunção do fato à norma de responsabilidade tributária.
DA AUSÊNCIA DE DOLO APTO A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA QUALIFICADA E DE
RELAÇÃO ENTRE O IMPUGNANTE E O ILÍCITO PENAL
Além de atribuir responsabilidade pessoal ao Impugnante quanto ao pagamento dos
créditos tributários que supostamente deixaram de ser adimplidos pela RECIBRÁS, a
Fiscalização também majorou a multa de ofício sobre os tributos de 75% para 150%.
No entanto, como restou cabalmente comprovado ao longo da presente impugnação, o
Impugnante não agiu com dolo.
O fato de o Sr. Cleber Renato Kopke Bastos figurar como administrador das empresas
supostamente integrantes do mesmo grupo econômico da pessoa jurídica autuada é
insuficiente. Como se vê, não há, no Termo de Verificação Fiscal, qualquer outro
argumento - além do fato deste ser administrador e ter a empresa autuada realizado
pagamento de despesas com viagens a seu favor. Tal fato pode ser facilmente verificado,
pois a fiscalização não apontou, em nenhuma das 149 folhas do Termo de Verificação
Fiscal, qualquer ação ou omissão do Impugnante que caracterize dolo.
(...)
Ocorre que a fraude/conluio apontados pela auditora fiscal não restaram devidamente
comprovadas. Tratam-se de ilícitos que não se coadunam com a postura e a ação do
Impugnante. Afinal, não houve qualquer prova ou sequer indício da suposta materialidade
do crime de conluio, fraude e sonegação, muito pelo contrário.
(...)
Porém, no presente caso, como visto no tópico acima, o Fiscal não se desincumbiu do
ônus de comprovar, nesse caso, sequer apontar, qualquer conduta do Impugnante que
fosse ao menos indício da prática de atos dolosos. Ao contrário, como se vê de todo o
Termo de Verificação Fiscal, a conclusão pela prática de conduta dolosa decorre do fato de
figurar como administrador de empresas supostamente integrantes do grupo econômico
da Recibrás.
Ou seja, o Autuante, de maneira totalmente discricionária, concluiu que a o Impugnante,
agiu com dolo, sem, no entanto, trazer qualquer indício da suposta fraude/sonegaçâo/conluio.
(...)
Fl. 23710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
89
Conclui-se, portanto, que o Impugnante não pode ser responsabilizado pessoalmente em
virtude dos lançamentos tributários em face da RECIBRÁS, de forma que igualmente não
pode ser responsabilizado por suposto ilícito penal, ante a ausência de qualquer
comprovação do dolo supostamente praticado. (g.o)
DO PEDIDO
Requer o Impugnante seja reconhecida a inexistência de interesse comum na ocorrência
do fato gerador, afastando-se a responsabilização solidária do art. 124, I do CTN, bem
como a ausência de qualquer ato praticado com dolo, indispensável para imputar-lhe a
responsabilidade solidária disciplinada pelo art. 135, III do CTN, excluindo-o do polo
passivo da cobrança, e, na remota hipótese de serem mantidos os lançamentos, ainda que
parcialmente, que seja reduzida a multa de ofício para 75%.
5.4 - NÃO APRESENTOU IMPUGNAÇÃO
O Sr. Luiz Dias de Melo, tomou ciência dos autos em 08/01/2019(fl. 13.603) e não
apresentou Impugnação.
Do Voto da Decisão Recorrida
I - DAS PRELIMINARES
01 - DA TEMPESTIVIDADE E DA ADMISSIBILIDADE
1.1 - DO CONTRIBUINTE - TEMPESTIVA
O Contribuinte RIO RECIBRAS COMERCIO DE METAIS RECICLAVEIS EIRELI, tomou ciência
dos autos em 08/01/2019(fl. 13.590/13.602) e apresentou a Impugnação em 07/02/2019,
logo tempestiva, dela tomo conhecimento.
1.2- DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIO - TEMPESTIVA
- ATOMEX INDUSTRIA REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E COMERCIO DE LIGAS E METAIS
LTDA, tomou ciência dos autos em 27/12/2018(fl. 13.574) e apresentou a Impugnação em
28/01/2019(fl. 13.818/13.840);
- BR METALS COMERCIO DE METAIS LTDA, tomou ciência dos autos em 27/12/2018(fl.
13.578) e apresentou a Impugnação em 28/01/2019(fl. 13.724/13.743);
- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS DO ESPIRITO SANTO LTDA., tomou
ciência dos autos em 07/01/2019(fl. 13.616) e apresentou a Impugnação em
06/02/2019(fl. 17.340/17.370);
- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS MINAS GERAIS LTDA., tomou
ciência dos autos em 07/01/2019(fl. 13.593) e apresentou a Impugnação em
07/02/2019(fl. 17.280/17.314);
- CONSTRUPLAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., tomou
ciência dos autos em 27/12/2018(fl. 13.575) e apresentou a Impugnação em
28/01/2019(fl. 13.951/13.995);
- DEPOSITO DE METAIS SANJOENENSE EIRELI, tomou ciência dos autos em 10/01/2019(fl.
13.595) e apresentou a Impugnação em 08/02/2019(fl. 20.360/20.404);
- DEPOSITO DE METAIS PRAIA E ESPINHO EIRELI, tomou ciência dos autos em
10/01/2019(fl. 13.620) e apresentou a Impugnação em 08/02/2019(fl. 17.408/17.452);
- IBM INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA, tomou ciência dos autos em
02/01/2019(fl. 13.624) e apresentou a Impugnação em 28/01/2019(fl. 13.861/13.13.891);
- PROSPERITA METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, , tomou ciência dos autos
em 27/12/2018(fl. 13.625) e apresentou a Impugnação em 28/01/2019(fl. 14.315/14.326);
Fl. 23711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
90
- RECECLYN COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA. , tomou ciência dos autos em
27/12/2018(fl. 13.583) e apresentou a Impugnação em 28/01/2019(fl. 13.763/13.812);
- RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA, , tomou ciência dos autos em
27/12/2018(13.626) e apresentou a Impugnação em 28/01/2019(fl. 14.138/14.187);
- PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, tomou ciência dos autos em
27/12/2018(fl. 13.580) e apresentou a Impugnação em 28/01/2019(fl. 13.909/13.918);
- LUIZ MARIANO, tomou ciência dos autos em 27/12/2018(fl. 13.587) e apresentou a
Impugnação em 28/01/2019(fl. 13.649/13.684);
- CLEBER RENATO KOPKE BASTOS, tomou ciência dos autos em 27/12/2018(fl. 13.588) e
apresentou a Impugnação em 28/01/2019(fl. 13.687/13.718).
1.3 - DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO - INTEMPESTIVA
O Responsável Tributário Luiz Silva de Melo, tomou ciência dos autos em 27/12/2018(fl.
13.586) e apresentou Impugnação em 19/02/2019, logo intempestiva, dela não tomo
conhecimento.
O Decreto no 70.235/72 assim trata da intimação:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela,
provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.”
Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para
que faça algo ou que deixe de fazer alguma coisa.
As principais funções das intimações são as de comunicar oficialmente o contribuinte de
tudo quanto está sendo produzido no âmbito do processo (a fim de viabilizar o
contraditório e ampla defesa), bem como a de legitimar a juntada de elementos de prova
aos autos.
Em regra, os atos administrativos só produzem efeitos em relação ao contribuinte depois
de sua devida cientificação.
No caso do processo administrativo fiscal, o auto de infração, a notificação de lançamento
e o Parecer/Despacho Decisório lavrados somente se aperfeiçoam com a ciência do sujeito
passivo.
A ciência do lançamento ou Parecer/Despacho Decisório pode se dar por quaisquer dos
meios previstos em lei, notando-se a inexistência de ordem de preferência citada pelo §3o
do art.23 do Decreto no 70.235/72:
“§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de
preferência.”
Na hipótese dos autos, temos que o Fisco intimou o contribuinte via postal em
27/12/2018 de acordo com o Aviso de Recebimento – AR (fl. 13.586).
Uma vez estabelecido que a intimação ocorreu em 27/12/2018, convém abordar o prazo
para apresentação da impugnação, a qual instaura a fase litigiosa do procedimento. O
artigo 15 do Decreto no 70.235/72 assim estabelece:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar,
será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.”
No que se refere à contagem dos prazos, o artigo 5o do Decreto no 70.235/72 estabelece:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento.
Fl. 23712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
91
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Tendo sido definido que o contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 27/12/2018
(sexta-feira), o prazo para apresentação da Impugnação se iniciou em 28/12/2018 (sexta-
feira) e se encerrou em 26/01/2019 (sábado), logo considera-se o primeiro dia útil após
esta data(28/01/2019).
Dessa maneira, a Impugnação apresentada em 19/02/2019 (fl. 23.310/23.330) é
intempestiva visto que apresentada após o prazo legal de 30 (trinta) dias.
A respeito da impugnação intempestiva, o ADN-COSIT no 15/96 define:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista o disposto no art.151, inciso III do Código Tributário Nacional - Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de
1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1.o da Lei
n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o prazo para impugnação da
exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Destarte, por intempestiva, julgo não conhecida a IMPUGNAÇÃO apresentada.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de não conhecer a Impugnação.
02 – DA NULIDADE E DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
2.1 - DAS NULIDADES
A Impugnante pede a nulidade do auto, por:
- Considerar a confusão patrimonial equivocada;
- A Fiscalização não se desincumbiu do ônus de demonstrar se tratar de de pagamentos
pela aquisição de mercadorias;
- Pela incompatibilidade no tempo entre as condutas e a responsabilidade solidária;
- é impossível se a ela defender-se de forma satisfatória, diante de tantos fatos
contraditórios entre si em clara afronta à ampla defesa que deve ser garantida aos
contribuintes;
- o Termo de Verificação Fiscal foi incapaz de comprovar, acima de qualquer dúvida
razoável, a procedência destas acusações. Quando muito, o TVF levantou hipóteses,
ilações, suposições, que decorrem do mero desconhecimento da realidade econômica e
negocial do mercado em que atua o Grupo Recibrás;
- Grave incongruência entre as supostas infrações verificadas no relato fiscal (fato típico) e
o crédito tributário constituído pelo lançamento fiscal (penalidade aplicada) acarretam a
nulidade do ato por cerceamento do direito de defesa.
As características dos argumentos acima diz respeito à questão de mérito, o que nos leva
a analisá-las em momento oportuno, se for o caso.
Ademais, há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do auto de infração, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e
conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 23713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
92
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
No tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o processo fiscal,
destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos supracitados,
uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal, servidor
competente para efetuar o lançamento, perfeitamente identificado pelo nome, matrícula
e assinatura em todos os Atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do procedimento fiscal,
conforme designação pelo TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O autuado, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado procedimento
fiscal, tendo sido concedido aos mesmos o mais amplo direito, pela oportunidade de
apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às intimações que
receberam, argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações
apuradas pela fiscalização. Por fim, o contribuinte tomou ciência do mesmo, exercendo
amplamente o seu direito de defesa, conforme impugnações recebidas e conhecidas.
2.2 - DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Cabe esclarecer que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa antes de
iniciado o prazo para a impugnação. Para comprovar tal assertiva é suficiente a transcrição
do art. 14 do Decreto n° 70.235/1972, verbis:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.” (g.n)
A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase na qual os agentes da
Administração Tributária, imbuídos dos poderes de fiscalização que lhes são conferidos
pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos do Código Tributário Nacional, verificam e
investigam o cumprimento das obrigações tributárias. Nesta fase o contribuinte tem uma
participação de natureza passiva, devendo cooperar e atender à fiscalização quando
solicitado, no próprio interesse de demonstrar o cumprimento daquelas obrigações.
Nesta etapa, ainda não há exigência formalizada por parte da Fazenda Pública, nem há,
conseqüentemente, resistência a ser oposta pela pessoa fiscalizada. Portanto, inexiste
processo, assim entendido como meio para solução de litígios, haja vista ainda não haver
litígio. A pretensão da Fazenda ainda não se concretizou. Logo, não há que se falar em
preterição ao direito de defesa do contribuinte no transcurso da ação fiscal, descabendo,
assim, os fundamentos legais invocados pelo contribuinte.
Quando encontradas infrações à lei tributária, a autoridade fiscal formaliza a exigência.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.”
A partir da formalização da exigência, na hipótese de discordar da exigência, é que o
contribuinte, respaldado pelas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa,
passa a participar ativamente, inaugurando o processo administrativo de exigência de
crédito tributário, apresentando razões e provas sobre as quais está fundamentada a sua
discordância.
A prova cabal de que o contribuinte usou dessas prerrogativas constitucionais é a
formalização da Impugnação que ora se conhece e analisa, interposta na forma
Fl. 23714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
93
determinada pelo artigo 16 e incisos, do Decreto no 70.235/72, que disciplina o Processo
Administrativo Fiscal no âmbito da União.
O resultado da fiscalização não foi fruto de especulação sem provas, ou de construção
imaginária de um esquema fictício. Pelo contrário, está amplamente amparado em provas
anexas a este processo.
03 - PRELIMINAR DE MÉRITO - DA DECADÊNCIA
Outra questão preliminar aventada refere-se ao prazo decadencial.
A Impugnante pede que seja cancelado o auto de infração em matéria de Imposto de
Renda Retido na Fonte, em virtude da inclusão de créditos tributários decadentes relativos
ao ano calendário de 2013, de acordo com o Inciso I, do art. 173 do CTN.
Com efeito o IRRF, está sujeito ao lançamento por homologação do pagamento, nos
termos do art. 150 do CTN.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.[grifou-se]
Para esta espécie de lançamento, o legislador houve por bem fixar um prazo para
homologação de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme §4o do
mesmo artigo.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
Dessa forma, o prazo decadencial para o lançamento sujeito a homologação do
pagamento é de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador. Todavia, para que
se opere este prazo decadencial mister que o contribuinte tenha efetuado recolhimento,
ainda que parcial, do tributo e, ainda, não tenha agido com dolo, fraude ou simulação. É
que se depreende da leitura dos dispositivos supra citados.
Não havendo, recolhimento do contribuinte ou tendo este agido como dolo, fraude ou
simulação, aplica-se o a regra geral de decadência estampada no art. 173, inciso I, do CTN.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
No caso vertente, o lançamento foi com a imputação de dolo, fraude ou simulação, logo
aplica-se a regra estampada no Inciso I do art. 173, do CTN:
PAGAMENTO E FORMA DE TRIBUTAÇÃO
A Tributação do IRRF pagamento sem causa é diária, aplicando a regra do Inciso I do art.
173 do CTN, a contagem do prazo, do período mais longínquo (23/12/2013), começaria
em 01/01/2014, com o término prazo do quinquenal em 31/12/2018. Como o
Contribuinte tomou ciência do lançamento em 08/01/2019, posterior ao prazo
quinquenal, restando, portanto, caracterizada a ocorrência de extinção do crédito
tributário, por decadência, para o IRRF, referente aos fatos geradores objeto do auto de
infração (ítem 3 do Relatório).
Os Responsáveis Tributários se beneficiam da preliminar acima, tendo em vista a não
materialização do crédito tributário, vejamos:
Após cientificado, o contribuinte e alguns responsáveis tributários apresentaram
impugnações nas quais defendem que a data de sua intimação deve ser considerada na
definição da ocorrência da decadência, sendo esta a data da constituição definitiva do
crédito tributário.
Fl. 23715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
94
A relação jurídico-tributária que se estabelece entre o ente tributante e o contribuinte -
materializada no lançamento do crédito tributário - se aperfeiçoa com a cientificação
deste, momento a partir do qual estarão estabelecidas todas as condições necessárias ao
regular prosseguimento do procedimento fiscal, inclusive já tendo o contribuinte a
possibilidade de exercer, sem qualquer entrave ou limitação, o seu direito de defesa
(tendo início nesse momento o prazo para apresentação de impugnação, conforme visto).
Já o vínculo que se estabelece com o responsável solidário é distinto, subjacente e de
natureza obrigacional, não sendo constitutivo do crédito tributário como acontece em
relação ao contribuinte. A esse respeito, são bastante esclarecedores os itens 92 e 104 do
Parecer PGFN/CRJ/CATno 55/2009, verbis:
92. A utilidade do conceito de solidariedade imperfeita para análise da responsabilidade do terceiro
infrator está em observar que sua obrigação não se confunde com a obrigação do contribuinte. As
referidas obrigações nascem em momentos distintos, têm a natureza distinta uma da outra e podem ser
declaradas pela autoridade competente em momentos distintos; nesse sentido, são autônomas. Sem
embargo disso, há entre nexo de adimplemento, de modo que o pagamento duma obrigação extingue a
outra, por isso podemos dizer que são obrigações solidárias(solidariedade imperfeita). Além disso, a
responsabilidade em sentido estrito (do administrador que ocorre no art. 135 do CTN) é subordinada à
obrigação tributária do contribuinte, no sentido de sua existência, validade e eficácia dependem de ser
existente, válida e eficaz está última. isso demonstra que estamos diante de relação jurídica de
garantia. Neste sentido, a obrigação do responsável é subordinada (à existência, validade e eficácia da
obrigação do contribuinte)
(...)
104.
Já a possibilidade de ser declarada a responsabilidade do administrador-infrator por
autoridade judicial (redirecionando a execução fiscal) ou pelo Procurador da Fazenda Pública
(colocando o nome do administrador na CDA), sem prévio “lançamento” de sua obrigação, decorre de
que sua natureza é tributária tão-só mediatamente. Vale dizer, a hipótese normativa que enseja seu
nascimento no mundo jurídico não é fato lícito, de movimentação ou detenção de riqueza. Deveras,
como já dissemos, o fato jurídico que dá nascimento à responsabilidade é ilícito, não sendo caso,
portanto, de obrigação tributária em sentido estrito, por força do conceito contido no art. 3o do CTN.
Assim, a obrigação do administrador-infrator é tão-só mediatamente tributária, pois no prescritor da
norma concreta está o pagamento de crédito tributário, havendo, além do nexo de adimplemento entre
essa obrigação e a obrigação tributária em sentido estrito, a subordinação da obrigação do responsável
no que tange à existência, validade e eficácia. Enfim, por não se tratar de obrigação tributária em
sentido estrito, não está sujeita às normas de constituição de crédito contidas no Código Tributário
Nacional. Constituído precisa ser o crédito tributário do contribuinte; a obrigação do responsável
precisa somente ser declarada, seja pela autoridade administrativa do Fisco, seja pelo Procurador da
Fazenda (na CDA), seja pela autoridade judicial.
Razão pela qual, está caracterizada a ocorrência de extinção do crédito tributário, por
decadência, para o IRRF, referente aos fatos geradores objeto do auto de infração (ítem 3
do Relatório).
Ressalte-se, por oportuno, que o art. 28, in initio, do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, prevê que na
decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis.
Na situação presente, ficou constatada a ocorrência de extinção do crédito tributário, por
decadência, o que acarreta a não apreciação do mérito dessas exigências, pois este
exame, em tal situação, é incompatível com o acolhimento daquela preliminar de mérito.
Por conseguinte, devem ser cancelados os lançamentos dos IRRF, exonerando-se as
exigências fiscais respectivas, em decorrência da extinção do crédito tributário por
decadência.
II - CONCLUSÃO
Em vista do exposto, VOTO pela impugnação procedente em relação a preliminar de
decadência e, por conseguinte, pela extinção dos créditos tributários lançados.
Fl. 23716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
95
Das Razões ao Recurso de Ofício (e-fls. 23608 e ss.)
[...]
II - RAZÕES REFORMA DO JULGAMENTO (e-fls. 23.611 e ss.)
A única alegação acolhida pela Delegacia de Julgamento foi a decadência. Destarte, é esse
o único item devolvido no recurso de ofício para conhecimento dessa Corte.
A autoridade julgadora, corretamente, aplicou ao caso, o art. 173, I, do CTN, como
determina, inclusive, a Súmula 114 desse CARF:
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem
comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do
CTN.
Não obstante, a decisão merece reforma por não identificar adequadamente o termo ad
quem do curso do prazo decadencial.
Como se depreende da decisão de piso, a autoridade julgadora não observou a
pluralidade de sujeitos passivos para determinar o encerramento do prazo de decadência,
limitando-se a examinar a data da ciência do lançamento do contribuinte. Veja-se:
2.1 - DA CIÊNCIA DO SUJEITOS PASSIVO:
- RIO RECIBRAS COMERCIO DE METAIS RECICLAVEIS EIRELI, tomou ciência em 08/01/2019
(fl. 13.590/13.602).
2.2 - RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIA DE FATO - INTERESSE COMUM
- ATOMEX INDUSTRIA REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E COMERCIO DE LIGAS E METAIS
LTDA, tomou ciência dos autos em 27/12/2018(fl. 13.574);
- BR METALS COMERCIO DE METAIS LTDA,, tomou ciência dos autos em 27/12/2018(fl.
13.578);
- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS DO ESPIRITO SANTO LTDA., tomou
ciência dos autos em 07/01/2019 (fl. 13.616);
- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS MINAS GERAIS LTDA., tomou
ciência dos autos em 07/01/2019 (fl. 13.593);
- CONSTRUPLAY EMPREENDIMENTOS E ́PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., tomou
ciência dos autos em 27/12/2018(fl. 13.575);
- DEPOSITO DE METAIS SANJOENENSE EIRELI, tomou ciência dos autos em 10/01/2019 (fl.
13.595);
- DEPOSITO DE METAIS PRAIA E ESPINHO EIRELI, tomou ciência dos autos em 10/01/2019
(fl. 13.620);
- IBM INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA, tomou ciência dos autos em 02/01/2019(fl.
13.624);
- PROSPERITA METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA,, tomou ciência dos autos
em 27/12/2018(fl. 13.625);
- RECECLYN COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA., tomou ciência dos autos em
27/12/2018(fl. 13.583);
- RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA, , tomou ciência dos autos em
27/12/2018(13.626);
- PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, , tomou ciência dos autos em
27/12/2018(fl. 13.580);
Fl. 23717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
96
2.3 - DA CIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS - INTERESSE COMUM E INFRAÇÃO DE
LEI:
- LUIZ DIAS DE MELO, tomou ciência dos autos em 08/01/2018(fl. 13.603);
- LUIZ SILVA DE MELO, tomou ciência dos autos em 27/12/2018(fl. 13.586);
- LUIZ MARIANO, tomou ciência dos autos em 27/12/2018(fl. 13.587);
- CLEBER RENATO KOPKE BASTOS, tomou ciência dos autos em 27/12/2018(fl. 13.588);”
Embora diversos sujeitos passivos tenham sido cientificados antes de findo o prazo
decadencial – escoado em 31.12.2018 -, a autoridade julgadora entendeu que não restou
caracterizada, a tempo, a hipótese do art. 173, I, do CTN, que somente se configuraria
com a ciência da RIO RECIBRÁS, ocorrida em 08.01.2019.
Para adequada aplicação dos dispositivos em discussão, cumpre, primeiramente,
estabelecer que a decadência se constitui em remédio contra a inércia. Veja-se:
Decadência é prazo extintivo de direito subjetivo em razão da inércia do seu titular em exercê-lo no
tempo assinalado. (Edivaldo Brito, Decadência e prescrição tributarias in Problemas de processo
judicial tributário, Dialética, 1996, p.89)
Nos dizeres do Professor Sacha Calmon:
“Os atos jurídicos sujeitados a tempo certo, se não praticados, precluem. Os direitos, se não exercidos
no prazo assinalado aos seus titulares pela lei, caducam ou decaem. As ações judiciais, quando não
propostas no espaço de tempo prefixado legalmente, prescrevem. Se um direito, para aperfeiçoar-se,
depende de um ato jurídico que não é praticado (preclusão), acaba por perecer (caducidade ou
decadência). (Curso de Direito Tributário Brasileiro, 4a ed., Rio de Janeiro: 1999, p. 720).
O exame dos elementos coligidos aos autos obsta o reconhecimento decadência. A
Fazenda Nacional não foi inerte, inversamente, a autoridade fiscal desdobrou-se em
inúmeras diligências para investigar as práticas fraudulentas em desfavor do Fisco. Não é
despiciendo destacar que foram identificadas mais de dez sociedades envolvidas nas
operações ilícitas, o que, obviamente, demanda investimento de recursos humanos e
decurso de tempo.
Não obstante os desafios, a autoridade fiscal agiu conforme lhe determinava o
ordenamento jurídico, notificando diversos responsáveis solidários dentro do prazo
decadencial.
Uma vez fixado que houve a ciência de sujeitos passivos dentro do prazo decadencial,
cumpre determinar os efeitos dessa ciência. Para tanto, faz-se necessário examinar os
artigos 124 e 125 do CTN.
Os dispositivos, ao tratarem da responsabilidade tributária e os seus efeitos afastam o
benefício de ordem, i.e., à União é facultado cobrar o tributo de qualquer um dos
devedores. Cite-se:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Por sua vez, prevê o art. 125 do CTN:
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um
deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos
demais.
O preceito dispõe que, da mesma forma que a citação da pessoa jurídica interrompe a
prescrição em relação aos devedores solidários, a citação de um deles também
interrompe a prescrição em relação aos demais, verbis:
Fl. 23718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
97
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DE UM DOS
SÓCIOS-GERENTES. EFEITOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS
DEVEDORES SOLIDÁRIOS. 1. Deferiu-se o pedido de redirecionamento do processo executivo fiscal
em relação aos sócios da empresa executada, não efetuada, entretanto, a citação de um deles. 2. É certo
que, segundo o art. 125, III, do CTN, os efeitos da interrupção da prescrição em relação a um dos
devedores solidários atinge todos os outros co-devedores. 3. Na hipótese, é incontroverso que houve a
efetiva citação de um dos sócios que figuram no pólo passivo da execução, razão pela qual a não-
efetivação da citação do outro executado não impediu a interrupção do prazo prescricional em relação
a ele. 4. Recurso especial desprovido.” (REsp 1015117/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 11/02/2009)
No mesmo sentido é o art. 204, § 1o, do Código Civil, verbis:
“Art. 204. [...] § 1o A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a
interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.
Destaque-se, por fim, que esses dispositivos, por força do art. 108, I, do CTN, aplicam-se
quando houver ausência de disposição expressa, como é caso, verbis:
“Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação
tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I – a analogia;”
Ante o paradigma legislativo supra firmado e considerando que a Fazenda intimou parte
dos coobrigados dentro do prazo de cinco anos, não há que se falar em decadência para
nenhum dos solidários. O lançamento se perfectibilizou com a intimação do primeiro
coobrigado, não havendo que se cogitar em decadência para nenhum dos solidários
arrolados no polo passivo da autuação.
Nesse sentido, corretamente decidiu a Segunda Turma da Terceira Câmara da Terceira
Seção do CARF por ocasião da prolação do acórdão no 2302-001.179,
ACÓRDÃO No 2302-001.179
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/04/1998
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
CINCO
ANOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TERMO AD QUEM. NOTIFICAÇÃO DO PRIMEIRO
CORESPONSÁVEL.
Como é de conhecimento geral, a solidariedade implica necessariamente a unidade de objeto com a
simultânea pluralidade subjetiva. Assim, a relação jurídica tributária surgida com o fato gerador faz
nascer um único débito tributário, tendo mais de um responsável pelo mesmo.
Quando houve a notificação do primeiro solidário a decadência automaticamente está superada para
esse devedor, e consequentemente para os demais; pois a dívida é a mesma. Não é razoável interpretar
que a notificação estaria a depender de qualquer outra condição para ocasionar a superação do lapso
decadencial.
Conforme previsto expressamente no art. 125 do CTN, um dos efeitos da solidariedade é que a
interrupção da prescrição em favor ou contra um dos demais coobrigados, favorece ou prejudica aos
demais. Assim, se apenas um dos devedores tiver ordenada a citação, com a consequente interrupção do
prazo prescricional, de pleno direito o prazo estará interrompido para os demais solidários. Como regra
geral do direito casos similares merecem soluções semelhantes, dessarte utilizando-se da analogia,
prevista no art. 108 do CTN, a decadência superada para um dos solidários, prejudica aos demais
consortes.
A decadência é instituto que visa estabilizar relações jurídicas em virtude da inércia do titular no
exercício de seu direito. No presente caso, não se pode reconhecer que a Fazenda Pública foi inerte.
Dentro do quinquênio a fiscalização federal realizou ação fiscal, efetuou o lançamento, e conseguiu
notificar, dentro do prazo, o sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES.
RELAÇÃO
DE
CORESPONSÁVEIS.
DOCUMENTO INFORMATIVO.
A relação de co-responsáveis é meramente informativa do vínculo que os dirigentes tiveram com a
entidade em relação ao período dos fatos geradores.
Fl. 23719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
98
Não foi objeto de análise no relatório fiscal se os dirigentes agiram com infração de lei, ou violação de
contrato social, ou com excesso de poderes.
Uma vez que tal fato não foi objeto do lançamento, não se instaurou litígio nesse ponto.
Ademais, os relatórios de co-responsáveis e de vínculos fazem parte de todos processos como
instrumento de informação, a fim de se esclarecer a composição societária da empresa no período do
lançamento ou autuação, relacionando todas as pessoas físicas e jurídicas, representantes legais do
sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de atuação.
O art. 660 da Instrução Normativa SRP n'03 de 14/07/2005 determina a inclusão dos referidos
relatórios nos processos administrativo-fiscais.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso, nos termos
do relatório e voto que integram o presente julgado. Quanto a preliminar de decadência nos termos do
voto divergente do Conselheiro Marco André ramos Vieira, vencidos os Conselheiros Adriana Sato,
Manoel Coelho Arruda Junior e Vera Kempers de Moraes Abreu. Ausência momentânea de Wilson
Antônio de Souza Correa.”
(Processo no 35948.001231/2006-29, Acórdão no 2302-001.179 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 27 de julho de 2011, Recorrente: Phillip Morris Brasil S/A e Outro)
Acresce examinar o teor do Voto:
VOTO VENCEDOR
Divirjo do entendimento da Relatora quanto à questão preliminar relativa à fluência do prazo
decadencial. Não posso concordar que a decadência em dívida solidária somente estará superada
quando da notificação do último solidário.
Como é de conhecimento geral, a solidariedade implica necessariamente a unidade de objeto com a
simultânea pluralidade subjetiva. Assim, a relação jurídica tributária surgida com o fato gerador faz
nascer um único débito tributário, tendo mais de um responsável pelo mesmo.
Quando houve a notificação do primeiro solidário a decadência automaticamente está superada para
esse devedor, e consequentemente para os demais; pois a dívida é a mesma. Não é razoável interpretar
que a notificação estaria a depender de qualquer outra condição para ocasionar a superação do lapso
decadencial.
Não se pode esquecer tampouco que há casos em que o devedor solidário somente é imputado, ou
notificado, com a execução fiscal já em curso. A prevalecer a tese que divirjo, estaria decadente o
crédito tributário, pois a notificação do devedor somente se implementou durante a execução.
Conforme previsto expressamente no art. 125 do CTN, um dos efeitos da solidariedade é que a
interrupção da prescrição em favor ou contra um dos demais coobrigados, favorece ou prejudica aos
demais. Assim, se apenas um dos devedores tiver ordenada a citação, com a consequente interrupção do
prazo prescricional, de pleno direito o prazo estará interrompido para os demais solidários. Como regra
geral do direito casos similares merecem soluções semelhantes, dessarte utilizando-se da analogia,
prevista no art. 108 do CTN, a decadência superada para um dos solidários, prejudica aos demais
consortes.
Além do mais, a decadência é instituto que visa estabilizar relações jurídicas em virtude da inércia do
titular no exercício de seu direito. No presente caso, não se pode reconhecer que a Fazenda Pública foi
inerte. Dentro do quinquênio a fiscalização federal realizou ação fiscal, efetuou o lançamento, e
conseguiu notificar, dentro do prazo, o sujeito passivo.
A Portaria MPS n 520 de 2004, utilizada como fundamento para embasar a contagem do lapso
decadencial, não se presta para se chegar a tal conclusão. A disposição contida no parágrafo 4o
transcrito pela Relatora é apenas para fins processuais para verificação da tempestividade da
impugnação administrativa. Assim, a ciência do último co-responsável tem implicações processuais
para fins de contagem do trintídio para apresentação de defesa, não atingido o direito material de
constituição do crédito tributário, que se realiza com a notificação do primeiro responsável solidário.
É verdade que o lançamento gera efeitos com a notificação do sujeito passivo, mas no caso de
solidariedade os efeitos se consolidam com a notificação do primeiro solidário, haja vista a dívida ser
única.”
Fl. 23720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
99
Como se vê, o precedente comunga do entendimento exposto nessas contrarrazões,
conferindo adequada dimensão aos efeitos do enceramento do prazo decadencial pela
ciência de um dos devedores solidários.
III – PEDIDO
Em face do exposto, requer a Fazenda Nacional seja dado provimento ao recurso de ofício,
reformando-se a decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Por meio do recurso de ofício a matéria que foi devolvida a este Colegiado é a
decadência.
Análise da Decadência no Voto Condutor da DRJ:
A Autoridade Julgadora destaca que os fatos geradores do IRRF ocorreram ao longo
do AC 2013. O lançamento do IRRF ocorreu em data posterior, sendo que o contribuinte (Rio
Recibras) tomou ciência do auto de infração em 08/01/2019.
Devido à imputação de dolo, fraude ou simulação no lançamento, o voto aplica o
prazo decadencial geral do artigo 173, I do CTN. Portanto, o prazo de cinco anos para a Receita
Federal constituir o crédito tributário começou a fluir em 01/01/2014 (primeiro dia do exercício
seguinte ao da ocorrência do fato gerador) e se encerrou em 31/12/2018.
O voto expõe que diversos responsáveis solidários tomaram ciência do lançamento
em datas anteriores ao término do prazo decadencial:
27/12/2018: Atomex, BR Metals, Construplay, Reciclyn, Recitrans, PPX, Luiz Mariano, Cleber Renato.
02/01/2019: IBM.
07/01/2019: Centro de Distribuição ES e Centro de Distribuição MG.
10/01/2019: Depósito de Metais Sanjoenense e Depósito de Metais Praia do Espinho.
Apesar da ciência do lançamento por alguns responsáveis solidários dentro do
prazo, o voto considera que o crédito tributário está extinto por decadência, pois o contribuinte
principal (Rio Recibras) somente foi cientificado em 08/01/2019, após o término do prazo. O voto
condutor estende os efeitos da decadência a todos os responsáveis solidários, com base no
entendimento de que a obrigação destes é acessória à obrigação principal do contribuinte.
O Colegiado de primeira instância conclui que, como o contribuinte tomou ciência
do lançamento após o término do prazo quinquenal, o crédito tributário referente ao IRRF está
extinto por decadência.
Estende os efeitos da decadência aos responsáveis solidários. Argumenta que a
relação jurídico-tributária com o responsável solidário é de natureza obrigacional e acessória à
obrigação principal do contribuinte. Portanto, extinto o crédito tributário em relação ao
contribuinte, a exigência fiscal também se extingue para os responsáveis.
Fl. 23721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
100
Assim, conclui pela procedência da impugnação em relação à preliminar de
decadência, extinguindo os créditos tributários lançados contra a Rio Recibras e os demais
responsáveis solidários.
Fundamentos Jurídicos das Razões do Recurso de Ofício da PGFN:
A PGFN concorda com a aplicação do artigo 173, I do CTN e da Súmula 114 do CARF
ao caso, reconhecendo que o prazo decadencial para o lançamento do IRRF sobre pagamentos
sem causa é de 5 anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A discorda da interpretação da DRJ sobre o termo final do prazo decadencial.
Argumenta que, em casos de solidariedade, a ciência do lançamento por qualquer um dos
responsáveis solidários interrompe o prazo para todos os demais.
SOLIDARIEDADE E SEUS EFEITOS (ARTS. 124 E 125 DO CTN)
A PGFN destaca que a solidariedade tributária, prevista no artigo 124 do CTN,
implica na existência de um único débito com pluralidade de devedores, não havendo benefício de
ordem. O artigo 125 do CTN estabelece que a interrupção da prescrição em favor ou contra um
dos obrigados favorece ou prejudica a todos.
ANALOGIA COM A PRESCRIÇÃO (ART. 108, I DO CTN)
A PGFN utiliza a analogia com a prescrição para defender sua tese. Argumenta que,
assim como a citação de um devedor solidário interrompe a prescrição para todos, a ciência do
lançamento por um dos responsáveis solidários deve interromper o prazo decadencial para todos
os demais.
A PGFN cita o Acórdão no 2302-001.179 da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF
como precedente que corrobora seu entendimento.
A PGFN refuta a tese da DRJ de que a decadência somente se configuraria com a
ciência do lançamento pelo contribuinte principal (Rio Recibras). Argumenta que essa
interpretação poderia levar à decadência em casos onde a notificação do responsável solidário
ocorresse apenas durante a execução fiscal.
A PGFN conclui que a Fazenda Nacional não foi inerte e que a ciência do
lançamento por alguns responsáveis solidários dentro do prazo decadencial foi suficiente para
interromper o prazo para todos.
Considerações Finais

A controvérsia reside na definição do termo final do prazo decadencial para o
lançamento do IRRF, considerando a existência de diversos responsáveis solidários no polo passivo
da autuação.
A DRJ/BEL, aplicando o artigo 173, I do CTN, entendeu que o prazo decadencial de
cinco anos se iniciou em 01/01/2014 e se encerrou em 31/12/2018. Como o sujeito passivo (Rio
Recibras) somente tomou ciência do lançamento em 08/01/2019, a DRJ concluiu pela extinção do
crédito tributário por decadência, estendendo os efeitos aos responsáveis solidários.
Fl. 23722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
101
A Fazenda Nacional, em suas razões recursais, sustenta que a ciência do lançamento
por alguns dos responsáveis solidários dentro do prazo decadencial foi suficiente para interromper
o prazo para todos. Invoca os artigos 124 e 125 do CTN, que tratam da solidariedade tributária e
seus efeitos, argumentando que a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados
favorece ou prejudica aos demais.
Nesses termos, a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados,
favorece ou prejudica aos demais (art 125, III). Na ausência de disposição expressa, a autoridade
competente para aplicar a legislação tributária utilizará a analogia. (art. 108, I do CTN). Aplicando-
se, por analogia, o disposto no artigo 125, III do CTN, a ciência do lançamento por um dos
responsáveis solidários dentro do prazo decadencial “interrompe” o prazo para todos os demais,
impedindo a ocorrência da decadência.
No entanto, é fundamental distinguir a decadência da prescrição. A decadência
atinge o próprio direito de lançar, enquanto a prescrição extingue a pretensão de cobrança do
crédito tributário já constituído. Assim, a decadência opera-se antes do lançamento, fulminando o
direito potestativo da Fazenda de “constituir” o crédito tributário, enquanto a prescrição incide
após o lançamento, extinguindo a pretensão de exigir o crédito já formalizado. São institutos
diversos, os quais não devem ser confundidos, tampouco aplicados na esfera tributária para a
exigência de tributos. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei (art. 108, § 1o). Desse modo, entendo que não cabe atribuir as regras da prescrição
à decadência para a exigência do crédito tributário aqui discutido.
Por outro lado, no presente caso, verifica-se que diversos responsáveis solidários
foram cientificados do lançamento em 27/12/2018, “dentro” do prazo decadencial. Assim, a
Fazenda Nacional não permaneceu inerte, tendo exercido seu direito de constituir o crédito
tributário tempestivamente em relação a parte dos coobrigados.
Em síntese, a situação dos autos conduz a três possíveis desfechos: (i) operou-se a
decadência para todos os sujeitos passivos (cf. Decisão recorrida); (ii) há decadência apenas para
os cientificados após o prazo previsto em lei, mantendo-se hígido o lançamento para os
responsáveis tributários solidários que foram cientificados dentro do prazo legal (cf. voto do I.
Julgador Eduardo Bruno da Costa Vaughan, vencido no julgamento do caso em primeira instância);
e (iii) não houve a decadência tendo em vista que a Fazenda Pública notificou alguns solidários
dentro do prazo legal.
Este Conselheiro entende que não houve a decadência, tendo em vista que o
crédito tributário, em obrigações solidárias, se constitui uma única vez, conforme o raciocínio que
se explicará a seguir.
Embora já consignado em obiter dictum pelo Supremo Tribunal Federal que o
responsável “só” pode ser chamado a responder no caso de descumprimento de deveres de
colaboração com o Fisco (cf. RE 562.276/PR), entendemos que não é esta a melhor interpretação
que se deve dar ao nosso Código Tributário. Cabe realçar outrossim que argumentações desta
natureza (expostas em obiter dictum) em decisões dos Tribunais Superiores não é essencial para a
resolução dos casos sub judice e, portanto, não tem força vinculante como precedente a este
Colegiado.
Ora, há casos em que o contribuinte nem existe, ou existe apenas no papel, assim o
interesse comum (art. 124, I) bem como “alguns casos” de ato ilícito (art. 135) são “fatos
Fl. 23723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
102
passados” que já obrigam a Autoridade Fiscal a incluir o responsável solidário no polo passivo
independentemente de “dever colaborativo” com o Fisco.
No caso dos autos, o relatório fiscal aponta a existência de um grupo econômico de
fato, denominado "Grupo Melo", do qual a Rio Recibrás faz parte. O Grupo Melo é caracterizado
pela atuação no ramo de sucatas e atividades afins, com empresas interligadas por participação
societária, confusão patrimonial, administração compartilhada e atuação coordenada. Diversas
empresas do Grupo Melo realizaram operações comerciais com a Rio Recibrás em 2013, muitas
delas sem lastro financeiro ou fático.
Desse modo, não cabe aqui verificar o cumprimento de “dever de colaboração”,
mas sim identificar todos que tem “interesse comum” ou agiram com “ato ilícito” nas operações
para prontamente incluí-los no polo passivo da exigência tributária, que possui natureza jurídica
de solidariedade.
Com efeito, a solidariedade passiva tributária implica na existência de um único
débito com pluralidade de sujeitos passivos, responsáveis pelo seu adimplemento integral.
O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência. (art. 114 do CTN). Ocorrido o fato gerador, já há qualificação do
contribuinte (por contributividade) e dos responsáveis (por situações definidas em Lei). A
obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. (art.
113, § 1o). O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta (Art.
139). Esses dispositivos demonstram que, com o fato gerador, há o nascimento da obrigação
tributária com todos os seus elementos, inclusive o crédito tributário, que é seu objeto. Ou seja, já
existem os elementos subjetivos (sujeito ativo e sujeito passivo, contribuintes e responsáveis) e o
elemento objetivo (crédito tributário). A prestação (dar, fazer ou não fazer), objeto da obrigação,
no caso em questão trata-se do crédito tributário (prestação de “dar” dinheiro).
Em síntese, ocorre o fato gerador quando o “fato ocorrido” no mundo fenomênico
(fato jurígeno ou fato imponível) se amolda na “hipótese de incidência” tributária. Esse encaixe é o
fenômeno conhecido como subsunção. Havendo a subsunção, surge o fato gerador e com ele a
obrigação tributária com todos seus elementos: sujeito ativo, sujeito passivo e objeto (que é o
crédito tributário).
O crédito nasce então com a obrigação tributária (ele é o elemento objetivo desta),
mas ainda não é exigível, tendo em vista que ainda não foi formalizado (por lançamento ou por
declaração do sujeito passivo). Se decorrido o prazo decadencial, ele será extinto, nos termos do
art. 156, V do CTN. O Código dispõe também que o “direito” da Fazenda Pública constituir o
crédito extingue-se após cinco anos (art. 173). No entanto, como o crédito já existe, a decadência
extingue o direito da Fazenda de “formalizar” o crédito por meio do ato administrativo de
lançamento. Por todo o mecanismo explicado, não é lógico entender que o crédito ainda não foi
“constituído”, pois como a decadência extinguiria algo que ainda nem existe?! Ainda, e nos casos
de lançamento por homologação (que não há o “lançamento”, que é o ato administrativo de
“constituição” do crédito), qual crédito é devidamente adimplido pelo sujeito passivo e extinto
(nos termos do art. 156, VII do CTN)?
Ora, se o crédito decorre da obrigação tributária, como o lançamento “constitui” o
crédito?
Fl. 23724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
103
A obrigação não é oca (vazia), ela possui um objeto que é o crédito tributário. Este
crédito já existe, o lançamento, se efetuado apenas formaliza o crédito, que já existe com o
surgimento da obrigação tributária.
Tanto é assim, que na maior parte dos casos (lançamento por homologação) o
próprio sujeito passivo identifica toda a matéria tributável e realiza o pagamento antecipado do
tributo. Não há o “lançamento” constituindo o crédito, tampouco o “ato de homologação”
proferido pela Autoridade Administrativa. Ao verificar o recolhimento antecipado, o
pronunciamento do Fisco será – se houver – mediante o lançamento de ofício para cobrar
eventual valor não recolhido espontaneamente. Na prática, o Fisco não homologa por meio de um
“ato administrativo” o que já foi pago. Se o pagamento antecipado estiver correto, o Fisco encerra
os trabalhos fiscais, apenas isso. Se o pagamento antecipado não estiver correto, haverá o
“lançamento de ofício” cobrando a diferença.
Em síntese, no “Lançamento por homologação” não há lançamento (ato
administrativo privativo da Autoridade Fiscal), há apenas o pagamento antecipado. Se houver
lançamento, será o “Lançamento de Ofício” para se exigir eventual diferença de tributo não
recolhido. Então não há nenhum “ato de homologação” do pagamento. Se houver, será o
lançamento de ofício pela diferença não recolhida.
Nessa linha, entendo que a hermenêutica adequada é no sentido que o crédito
nasce com a obrigação, por ser objeto dela, é “formalizado” pelo lançamento ou confissão de
dívida pelo sujeito passivo através de declaração (ou outra forma de confissão prevista em lei), e
extingue-se pelas hipóteses elencadas no CTN, dentre elas a decadência.
Cumpre reiterar que a decadência extingue o direito de a Fazenda pública
“formalizar” o crédito tributário (art. 173, CTN), bem como o próprio crédito objeto da obrigação
tributária, por força do art 156, V do CTN.
Não é demais reiterar que a “Obrigação Tributária” é um instituto jurídico que deve
ser analisado com todos os seus elementos, dentre eles, o crédito tributário.
O crédito tributário é uno, não é suscetível de divisão, ou seja, para ser extinto deve
ser quitando integralmente, por conseguinte, conclui-se pela indivisibilidade da obrigação para
com os devedores solidários. Se fosse divisível a obrigação, cada integrante do polo passivo seria
devedor apenas de sua cota parte da dívida, o que não ocorre no caso de crédito tributário tanto
pelo efeito da indivisibilidade da prestação (elemento objetivo da obrigação), quanto pelo efeito
da solidariedade (elemento subjetivo da obrigação). Nessa linha destaco os artigos do Código Civil,
que é o Diploma que dispõe sobre as regras gerais das obrigações indivisíveis e solidárias:
Art. 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um
fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica, ou
dada a razão determinante do negócio jurídico.
Art. 259. Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será
obrigado pela dívida toda.
Parágrafo único. O devedor, que paga a dívida, sub-roga-se no direito do credor em
relação aos outros coobrigados. Portanto, a tese do nascimento da relação jurídica
tributária apenas com a ciência do lançamento não encontra respaldo na lógica jurídico-
tributária do ordenamento vigente.
[...]
Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou
mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.
Fl. 23725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
104
Assim, o lançamento “formaliza” o crédito tributário de forma única, não havendo
que se falar em múltiplas constituições do crédito para cada contribuinte ou responsável. No caso
de solidariedade, a relação jurídica obrigacional é uma só, cujos elementos são o sujeito ativo
(Estado), os sujeitos passivos (contribuintes e responsáveis) e o crédito tributário (objeto). A
inclusão no polo passivo da relação obrigacional pode ser por motivos diferentes, no caso dos
contribuintes pela relação pessoal e direta com as situações que constituam o fato gerador, no
caso dos responsáveis nas situações definidas em lei. Causas essas originadas de fatos passados,
contemporâneas ao fato gerador, justificando a inclusão dos responsáveis no polo passivo,
independentemente do “dever de colaboração”, criando todo o mecanismo explicado
anteriormente.
Cabe ainda destacar o conceito de certeza e liquidez no direito. De forma bem
objetiva, considere-se que “Certeza” é a existência e “Liquidez” é a delimitação precisa do valor.
No caso de lançamento por homologação, por exemplo, se o sujeito passivo, ao apurar o valor do
crédito e não recolher no prazo previsto na legislação (em regra, no mês subsequente), ele pode
ser “multado”, por meio de lançamento de ofício. Ora, esse direito (do Estado) receber
“determinada” quantia dentro do prazo para o recolhimento não só existe como “deve” ser
aferido pelo seu valor exato. Então, o crédito tributário, objeto da obrigação, já existe (é certo) e
possui liquidez (“deve” ser determinado pelo próprio sujeito passivo). Tanto é assim, que deve
haver o recolhimento do valor exato. Eventual diferença pode ser exigida pelo Lançamento de
Ofício, com a “multa” mínima de 75%.
Embora aja diversas discussões a respeito de todo este mecanismo de constituição
e cobrança do crédito tributário, buscamos aqui expor as razões para justificar o entendimento
que uma vez constituído, ou seja, cientificado “algum” dos sujeitos passivos incluídos no polo
passivo de obrigação solidária, não há mais que se falar em decadência, porquanto a Fazenda
Pública exerceu o seu direito de “constituir” o crédito tributário que é uno, indivisível,
especificamente em obrigações que possuam relações de solidariedade.
No presente caso, a Fazenda Nacional, ao intimar diversos responsáveis solidários
em 27/12/2018, exerceu seu direito potestativo de lançar o tributo dentro do prazo decadencial,
constituindo o crédito que é uno, afastando a decadência para todos os coobrigados.
A ciência do lançamento por um dos responsáveis solidários, dentro do prazo,
impede a ocorrência da decadência para todos os demais, porquanto uma vez constituído (melhor
seria “formalizado), não há mais que se falar em decadência. O crédito tributário é uno, é o
quantum que se deve recolher aos cofres públicos caso haja a ocorrência do fato gerador.
Buscou-se aqui demonstrar que o CTN ao dispor que o lançamento “constitui” o
crédito incorre em grave imprecisão que precisa ser considerada na interpretação do Diploma. Se
a obrigação surge com o fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária, o crédito tributário, que é o seu objeto, já está “constituído”. Devemos considerar
então que o lançamento “formaliza” o crédito, conferindo-lhe exigibilidade, posto que ele já
existe, já foi constituído, nasceu com a obrigação tributária.
A confissão de dívida pelo contribuinte por meio de declaração — a qual não se
confunde com o lançamento (pois este é ato privativo da Autoridade Administrativa) —, também
não “constitui” o crédito, apenas o formaliza dando-lhe exigibilidade por força de Lei.
Fl. 23726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
105
Afirma-se, portanto, que o crédito nasce com o fato gerador, pois ele é “objeto” da
obrigação tributária. Então se ele já nasceu, é inadequado falar em qualquer constituição por ato
posterior (lançamento ou confissão de dívida por meio de declaração).
Por outro espectro, consideremos qua a decadência extingue o crédito tributário
(art. 156, V do CTN). Mas se o lançamento “constitui o crédito”, passado o lapso temporal para a
sua constituição, extinto está o direito de “constituí-lo”, e por consequência ele mesmo “o
crédito”, que ainda nem foi constituído. Ou seja, a decadência extingue o crédito (156, inciso V) e
também o direito de constituir o crédito (art. 173). Difícil a interpretação não?
Entendo que isso nos leva inequivocamente a necessidade de toda a abordagem
anterior, considerando os aspectos práticos de tributação para definir qual caminho hermenêutico
seguir.
Embora a ciência do lançamento seja fundamental para a efetivação da relação
jurídico-tributária e para o exercício dos direitos do sujeito passivo, o nascimento da obrigação
tributária ocorre com a ocorrência do fato gerador.
O lançamento é um ato que formaliza essa obrigação preexistente, dando
exigibilidade ao crédito tributário, formalizando-o, posto que este já existia deste o fato gerador
que deflagrou a respectiva obrigação tributária.
Não fosse assim, o pagamento efetuado pelos tributos no regime do lançamento
por homologação seria de qual dívida (qual crédito)? O crédito já existia, foi pago e extinto (cf. art.
156, VI) mas nem foi “constituído”. Por isso que se diz que nesses casos a legislação atribui ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da Autoridade. Ora, ao
antecipar o pagamento, espera-se a homologação, que não existe na prática. Passado o prazo de
cinco anos há a homologação tácita. Mas e o ato administrativo de homologação “expressa”,
quando ocorre?
Não há nenhum “ato de homologação” do pagamento. Se houver, será o
lançamento de ofício pela diferença não recolhida. Ou seja, ao fiscalizar o pagamento antecipado,
caso tenha sido feito pelo valor correto, nada será feito. Se o recolhimento foi feito por valor
menor, realizar-se-á o lançamento de ofício.
Para esclarecer todo o raciocínio que sustentamos em relação à constituição do
crédito tributário, a qual se opera uma única vez, entendemos indispensável a abordagem
sistemática de todos esses institutos.
Dessa forma, uma vez que diversos responsáveis solidários foram cientificados do
lançamento em 27/12/2018, dentro do prazo decadencial, a Fazenda Nacional exerceu de maneira
tempestiva seu direito de constituir o crédito tributário. A constituição desse crédito, sendo uno e
indivisível, implica que a decadência não pode ser aplicada separadamente a cada um dos
coobrigados, uma vez que o crédito tributário, por sua natureza, não se fragmenta entre os
diversos sujeitos passivos solidários. Portanto, ao cientificar qualquer um dos responsáveis dentro
do prazo decadencial, a Fazenda efetivou a “constituição” do crédito, afastando a possibilidade de
decadência para todos os demais coobrigados. Uma vez constituído o crédito tributário, que é
indivisível, não se fala mais em decadência. Tal entendimento encontra respaldo na interpretação
sistemática do CTN, que diferencia claramente os institutos da prescrição e da decadência, e
reflete a indivisibilidade da obrigação tributária solidária.
Fl. 23727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
106
Conclusão
Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso de Ofício, reformando a Decisão
de origem para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos à instância a quo para
análise do mérito da autuação.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

VOTO VENCEDOR

Redator designado, Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior

Não obstante o substancioso voto do eminente Relator, o colegiado, por maioria,
divergiu quanto à ciência do responsável tributário suprir a ciência do contribuinte para fins de
interrupção do prazo decadencial, conforme fundamentos elencados a seguir.
2.

Segundo o Relator, “A ciência do lançamento por um dos responsáveis solidários,
dentro do prazo, impede a ocorrência da decadência para todos os demais, porquanto o crédito
tributário é uno, é o quantum que se deve recolher aos cofres públicos caso haja a ocorrência do
fato gerador..”
3.

Nesse sentido, assenta:
Embora a ciência do lançamento seja fundamental para a efetivação da relação jurídico-
tributária e para o exercício dos direitos do sujeito passivo, o nascimento da obrigação
tributária ocorre com a ocorrência do fato gerador.
O lançamento é um ato que formaliza essa obrigação preexistente, dando exigibilidade ao
crédito tributário, formalizando-o, posto que já existia deste o fato gerador que deflagrou
a respectiva obrigação tributária.
4.

Entendo de forma diversa. Explico.
5.

Conforme art. 121 do CTN, o sujeito passivo da obrigação principal pode ser
contribuinte, no caso de haver relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato
gerador; ou responsável, no caso de a obrigação decorrer de lei expressa. Veja-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
6.

Como se vê, temos duas relações jurídicas distintas: i) relação jurídica entre o
contribuinte e o Fisco decorrente da ocorrência do fato gerador, a qual se relaciona com a
Fl. 23728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
107
capacidade contributiva; e ii) relação jurídica entre o responsável tributário e o Fisco, com fato
gerador próprio e diverso da capacidade contributiva.
7.

A relação jurídica de responsabilidade tributária, embora pressuponha o
inadimplemento do tributo pelo contribuinte, decorre de norma especifica e tem pressuposto de
fato próprio, tais quais, as hipóteses previstas nos art. 135, III, e 124 do CTN. O responsável
tributário não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de
responsabilidade tributaria, inconfundível com aquela.
8.

Nesse sentido, é o posicionamento do STF no RE562.276/PR, de 03/11/2010, com
repercussão geral:
Essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributaria é a noção de que a
obrigação do terceiro, de responder por dívida originariamente do contribuinte, jamais
decorre direta e automaticamente da pura e simples ocorrência do fato gerador do
tributo. Do fato gerador, só surge a obrigação direta do contribuinte.
Isso porque cada pessoa é sujeito de direitos e obrigações próprios e o dever fundamental
de pagar tributos está associado às revelações de capacidade contributiva a que a lei
vincule o surgimento da obrigação do contribuinte. A relação contributiva dá-se
exclusivamente entre o Estado e o contribuinte em face da revelação da capacidade
contributiva deste.
Efetivamente, o terceiro só pode ser chamado a responder na hipótese de
descumprimento de deveres de colaboração para com o Fisco, deveres estes seus,
próprios, e que tenham repercutido na ocorrência do fato gerador, no descumprimento
da obrigação pelo contribuinte ou em óbice a fiscalização pela Administração Tributária.
A relação de responsabilidade tributaria não se confunde, pois, com a relação
contributiva. Embora a pressuponha e só se aperfeiçoe em face da inadimplência do
tributo pelo contribuinte, decorre de norma especifica e tem seu pressuposto de fato
próprio.
Aliás, a referência ao responsável enquanto terceiro (“dritter Persone”, “terzo” ou
“tercero”) evidencia, justamente, que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributaria, inconfundível com aquela.
Desse modo, quando o art. 121 do CTN refere-se ao contribuinte e ao responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributaria principal, deve-se compreender que são sujeitos
passivos de relações jurídicas distintas, com suporte em previsões legais e pressupostos
de fato específicos, ainda que seu objeto possa coincidir - pagar tributo próprio
(contribuinte) ou alheio (responsável).
9.

Verifica-se, pois, a existência de duas relações jurídicas distintas: relação
contributiva, entre o contribuinte e o Fisco, e relação de responsabilidade, entre o responsável
tributário e o Fisco, as quais não se confundem.
10.

Tendo em vista que a relação jurídica contributiva surge com a ocorrência do fato
gerador é nessa relação que deve ser verificado o prazo decadencial para constituição do crédito
tributário, seja com base no art. 173, I ou 156, §4o, do CTN. Assim, é o contribuinte, e não o
responsável, que deve ser cientificado do lançamento (auto de infração) dentro do prazo
decadencial para que a obrigação tributaria que surgiu com a ocorrência do fato gerador, mas até
então era inexigível e ilíquida, torne-se exigível e líquida.
Fl. 23729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
108
11.

Com efeito, a ciência do responsável tributário dentro do prazo decadencial não
tem o poder de constituir o crédito tributário e, assim, interromper a decadência, haja vista tratar-
se de relação jurídica que tem pressuposto diverso da ocorrência do fato gerador.
12.

A constituição do crédito tributário dentro do prazo decadencial, com ciência do
contribuinte, configura, portanto, condição para imputação de responsabilidade tributária de
terceiro em decorrência da prática de conduta prevista no art. 135, III ou 124, I, do CTN.
13.

Note-se que para fins de contagem de prazo decadencial, mesmo na hipótese de
ocorrência de dolo fraude ou simulação, em que o Código não explicitou prazo específico (art. 150,
§4o, do CTN5), a jurisprudência e a doutrina concluíram que tal prazo é de cinco anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuada (regra
do 173, I do CTN). Trata-se de ciência do contribuinte.
14.

Por outro lado, se não respeitado o prazo decadencial para ciência do responsável
tributário, até quando ele poderá ser cientificado? Cinco, oito, dez, quinze anos da ocorrência do
fato gerador do tributo? Entendo que não. A meu ver, tanto contribuinte e responsável tributário
devem ser cientificados dentro do prazo decadencial, salvo em hipótese legal específica de
conduta praticada pelo responsável que atraia sua responsabilidade em momento posterior.

Analogia: Decadência x Prescrição
15.

O art. 125, III, do CTN, ao tratar dos efeitos da solidariedade, dispõe que a
interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos
demais. Veja-se:
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada
pessoalmente a um dêles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo
saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou
prejudica aos demais.

16.

Ao amparo do dispositivo acima, há posicionamento no sentido de que em razão do
efeito da solidariedade, a ciência do responsável supriria a ciência do contribuinte.
17.

Ocorre que o texto legal fala em prescrição. Embora tanto a decadência quanto a
prescrição sejam formas de extinção do crédito tributário, são institutos totalmente diversos. Em
breve síntese, a decadência é a perda do direito de o Fisco efetuar o lançamento, e a prescrição a
perda do direito de o Fisco cobrar o valor já lançado.
18.

Equiparar a decadência com a prescrição no sentido de que a ciência do responsável
solidário supre a ciência do contribuinte, e com isso interrompe o prazo decadencial, não encontra

5 CTN. Art. 150. [...] § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 23730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720118/2018-80
109
amparo legal, pois com base no art. 1086, § 1o, o emprego da analogia não pode resultar na
exigência de tributo não previsto em lei.
19.

Em resumo, a ciência do responsável solidário não supre a ciência do contribuinte
para fins de interrupção do prazo decadencial.
20.

Ante o exposto nego provimento ao recurso de ofício.

Assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

6 CTN. Art. 108 [...] § 1o O emprêgo da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.

Fl. 23731
DF CARF MF
Original